Tribunal: STM
Processo: 7000045-62.2018.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO DE SOUSA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO DE SOUSA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESAS. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. ARTS. 308 E 309 DO CPM. PRELIMINARES.
NULIDADE DE INQUÉRITO ARRIMADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE
POR SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO ANTES DA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. IDENTIFICADA A EXISTÊNCIA DE SISTEMA DE CORRUPÇÃO ENGENDRADO NO SEIO
DA OM COM A PARTICIPAÇÃO DE MILITARES E DE CIVIS. COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE
DELITIVAS. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. A doutrina e a jurisprudência pátrias admitem como válido o instituto da notitia criminis inqualificada,
desde que seguida de diligências que objetivem averiguar a veracidade dos fatos nela noticiados. Assim,
não há nulidade no inquérito que, além da denúncia apócrifa, traz em seu bojo uma série de providências
investigativas que corroboraram os fatos objeto da delação e apontam indícios contundentes acerca de
práticas delitivas, evidenciando seus autores.
2. Não há que falar em cerceamento de Defesa quando observado do caderno Processual que aos
Defensores foram asseguradas todas as garantias inerentes ao processo, em especial, o respeito ao
contraditório e à ampla Defesa, com todos os meios de prova a ela inerentes. Assim, deve-se ter em conta
o que dispõe o art. 499 do CPPM, que estabelece que nenhum ato judicial será declarado nulo se da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, traduzido no princípio pas de nullité sans
grief.
3. É consabido que o direito de Defesa não está limitado ao depoimento das testemunhas de acusação e
que, conforme a Súmula nº 273 do STJ, intimada a defesa da expedição da carta precatória, é desnecessária
a sua intimação da data da audiência no Juízo deprecado. Nesse mesmo prisma dispõe a Súmula nº 155 do
STF ser relativa a nulidade por falta de intimação da precatória.
4. A Lei 8.457/92, no § 4º do art. 23, traz expressa previsão quanto à possibilidade de substituição do
membro integrante do Conselho Especial em caso de impedimento de qualquer dos Juízes. Assim, não há
nulidade alguma na substituição de juiz militar para a sessão de julgamento por um novo juiz que não
participou das audiências no curso da instrução. Fosse assim, nenhum magistrado poderia julgar processo
que não presidiu no curso da instrução.
5. No âmbito da Justiça Militar da União, o crime tipificado no artigo 308 do CPM exige a qualidade especial
de funcionário público do agente, que não necessariamente precisa ser militar, podendo ser funcionário
civil atuando na Administração Militar.
6. O crime do art. 309 do CPM traz como condutas nucleares dar, oferecer ou prometer dinheiro ou outra
vantagem indevida com finalidade específica consistente na prática, omissão ou retardamento de ato
funcional. Segundo a doutrina, a consumação deste crime se dá por ocasião do oferecimento ou da
promessa, independendo da efetiva entrega. A vantagem indevida pode ser qualquer lucro, ganho,
privilégio ou benefício ilícito, ou seja, contrário ao direito, ainda que ofensivo apenas aos bons costumes e
exige-se elemento subjetivo específico consistente na vontade de fazer o funcionário praticar, omitir ou
retardar ato de ofício.
7. O STM possui entendimento no sentido de que os crimes dos artigos 308 e 309 do CPM são autônomos,
não sendo necessariamente, delitos de dois polos.
8. Demonstrado o liame subjetivo entre as condutas dos Acusados, que pode ser celebrado antes ou
durante a agressão ao bem jurídico, com a clara união de desígnios direcionados a um mesmo objetivo
criminoso, constata-se o concurso de agentes.
9. O particular, que não possua função pública, poderá, no concurso de pessoas, figurar no polo ativo do
crime do artigo 308 do CPM, tendo-lhe comunicada a condição de funcionário público.
10. Para a comprovação da existência do dolo, parte-se da premissa de que as circunstâncias fáticas, aliadas
às condições pessoais dos Acusados, são o supedâneo para a sua constatação.
11. Considerando que no Direito Penal cada um responde na medida de sua culpabilidade, inexistindo
compensação de culpa, a não responsabilização penal do agente corruptor pela sua mera "não
identificação" não exclui a imputação do agente corrupto, quando provada a sua autoria ou participação
na empreitada criminosa.
12. Não há que falar em in dubio pro reo e aplicação do at. 439, alínea "e", do CPPM, baseado unicamente
em alegações desprovidas de mínimo arcabouço probatório, mormente quando inegáveis a autoria e a
materialidade delitivas descortinada no contexto dos autos que apontam uma série de incongruências nas
justificativas apresentadas pelos envolvidos, demonstrando cabalmente a ilegitimidade de recursos
recebidos em detrimento da Administração Militar.
13. Ao apreciar as provas dos autos deve-se fazer o cotejo de todo o conjunto de provas colhidas,
mormente o confronto entre aquelas produzidas em Juízo e as demais contidas no Inquérito, a fim de
verificar a compatibilidade entre elas, tendo-se em conta o princípio do livre convencimento motivado do
magistrado, encartado no artigo 297 do CPPM.
14. Em se tratando do cometimento de crimes militares contra a Administração Militar, a hierarquia
tradicional, prevista em Lei, muitas vezes é completamente subvertida. O decisivo em uma organização
criminosa é o papel efetivo que cada um de seus integrantes desempenha, mesmo em se tratando de um
delito cometido no interior de uma Organização Militar. Na realidade, este tipo de crime afeta diretamente
a hierarquia e a disciplina, na medida em que, por vezes, permite uma completa inversão da pirâmide
hierárquica.
15. Seguindo balizas do STJ, a exasperação da pena em razão da continuidade delitiva prevista no artigo 71
do Código Penal deve ser determinada pelo número de infrações penais cometidas. Desse modo, quando
constatada a ocorrência de 7 (sete) ou mais crimes, deve-se incidir a exasperação em seu grau máximo de
2/3 (dois terços).
16. Constatadas a materialidade e a autoria delitivas, estando ausentes causas que excluam a ilicitude ou
a culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.
17. Preliminares rejeitadas por unanimidade.
18. Apelos conhecidos e não providos. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000045-62.2018.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO DE SOUSA
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTES: SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE, RODRIGO CRESPO SOARES CÂNDIDO,
MARIA JOSÉ GOMES FERNANDES, HILDO LIMA FERNANDES, FLÁVIO FLORÊNCIO DA
SILVA, FLAMARION HENRIQUE DINIZ
ADVOGADOS: CARLOS ALBERTO GOMES, JOSÉ MÁRIO PORTO JUNIOR, FRANCISCO
LUIZ MACEDO PORTO, EDUARDO AUGUSTO DE FRANÇA HOLANDA, JOSÉ MARQUES DA
SILVA MARIZ, INÁCIO RAMOS DE QUEIROZ NETO, CLOVIS DA SILVA BASTOS, CLOVIS
DA SILVA BASTOS JUNIOR, SHEYNER YÁSBECK ASFÓRA, VALÉRIA DA SILVA RAMOS,
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/02/2020
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada pela Defesa dos Acusados 3° Sgt
HILDO LIMA FERNANDES, MARIA JOSÉ FERNANDES e 3° Sgt FLAMARION
HENRIQUE DINIZ, de instauração de inquérito arrimada em denúncia anônima;
por unanimidade, por não vislumbrar o alegado cerceamento ao direito de
defesa ou violação à Constituição Federal, rejeitou a preliminar de nulidade,
suscitada pela Defesa do Acusado SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE; por
unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa do
acusado SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE, de substituição do membro do Conselho
Especial de Justiça antes do julgamento. No mérito, por unanimidade,
conheceu e negou provimento aos Apelos Defensivos, para manter a Sentença
do Conselho Especial de Justiça, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Relator Ministro CARLOS AUGUSTO DE SOUSA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, ALVARO LUIZ PINTO, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
Declarou-se impedido o Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI, na forma do art. 144
do RISTM.
Na forma regimental, usaram da palavra o Advogado da Defesa , Dr. José Mário
Porto Júnior, e a Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, Dra. Hermínia Célia
Raymundo.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8fb9d3b

Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Gab Min Carlos Augusto de Sousa

APELAÇÃO Nº 7000045-62.2018.7.00.0000
RELATOR: Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE, RODRIGO CRESPO SOARES CÂNDIDO, MARIA JOSÉ GOMES
FERNANDES, HILDO LIMA FERNANDES, FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e FLAMARION HENRIQUE DINIZ.
APELADO: Ministério Público Militar.
ADVOGADOS: Defensoria Pública da União; Dr. Carlos Alberto Gomes; Dr. Eduardo Augusto de França
Holanda; Dr. Francisco Luiz Macedo Porto e Dr. José Mário Porto Júnior.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESAS. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. ARTS. 308 E 309 DO CPM.
PRELIMINARES. NULIDADE DE INQUÉRITO ARRIMADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA. CERCEAMENTO
DE DEFESA. NULIDADE POR SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO ANTES DA REALIZAÇÃO
DO JULGAMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. IDENTIFICADA A EXISTÊNCIA DE SISTEMA
DE CORRUPÇÃO ENGENDRADO NO SEIO DA OM COM A PARTICIPAÇÃO DE MILITARES E DE CIVIS.
COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM.
APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

A doutrina e a jurisprudência pátrias admitem como válido o instituto da notitia criminis inqualificada,
1.
desde que seguida de diligências que objetivem averiguar a veracidade dos fatos nela noticiados. Assim,
não há nulidade no inquérito que, além da denúncia apócrifa, traz em seu bojo uma série de
providências investigativas que corroboraram os fatos objeto da delação e apontam indícios
contundentes acerca de práticas delitivas, evidenciando seus autores.
Não há que falar em cerceamento de Defesa quando observado do caderno Processual que aos
2.
Defensores foram asseguradas todas as garantias inerentes ao processo, em especial, o respeito ao
contraditório e à ampla Defesa, com todos os meios de prova a ela inerentes. Assim, deve-se ter em
conta o que dispõe o art. 499 do CPPM, que estabelece que nenhum ato judicial será declarado nulo se
da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, traduzido no princípio pas de nullité
sans grief.
É consabido que o direito de Defesa não está limitado ao depoimento das testemunhas de acusação e
3.
que, conforme a Súmula nº 273 do STJ, intimada a defesa da expedição da carta precatória, é
desnecessária a sua intimação da data da audiência no Juízo deprecado. Nesse mesmo prisma dispõe a
Súmula nº 155 do STF ser relativa a nulidade por falta de intimação da precatória.
A Lei 8.457/92, no § 4º do art. 23, traz expressa previsão quanto à possibilidade de substituição do
4.
membro integrante do Conselho Especial em caso de impedimento de qualquer dos Juízes. Assim, não
há nulidade alguma na substituição de juiz militar para a sessão de julgamento por um novo juiz que não
participou das audiências no curso da instrução. Fosse assim, nenhum magistrado poderia julgar
processo que não presidiu no curso da instrução.
No âmbito da Justiça Militar da União, o crime tipificado no artigo 308 do CPM exige a qualidade especial
5.
de funcionário público do agente, que não necessariamente precisa ser militar, podendo ser funcionário
civil atuando na Administração Militar.
O crime do art. 309 do CPM traz como condutas nucleares dar, oferecer ou prometer dinheiro ou outra
6.
vantagem indevida com finalidade específica consistente na prática, omissão ou retardamento de ato
funcional. Segundo a doutrina, a consumação deste crime se dá por ocasião do oferecimento ou da
promessa, independendo da efetiva entrega. A vantagem indevida pode ser qualquer lucro, ganho,
privilégio ou benefício ilícito, ou seja, contrário ao direito, ainda que ofensivo apenas aos bons costumes

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8fb9d3b
e exige-se elemento subjetivo específico consistente na vontade de fazer o funcionário praticar, omitir
ou retardar ato de ofício.
O STM possui entendimento no sentido de que os crimes dos artigos 308 e 309 do CPM são autônomos,
7.
não sendo necessariamente, delitos de dois polos.
Demonstrado o liame subjetivo entre as condutas dos Acusados, que pode ser celebrado antes ou
8.
durante a agressão ao bem jurídico, com a clara união de desígnios direcionados a um mesmo objetivo
criminoso, constata-se o concurso de agentes.
O particular, que não possua função pública, poderá, no concurso de pessoas, figurar no polo ativo do
9.
crime do artigo 308 do CPM, tendo-lhe comunicada a condição de funcionário público.
Para a comprovação da existência do dolo, parte-se da premissa de que as circunstâncias fáticas,
10.
aliadas às condições pessoais dos Acusados, são o supedâneo para a sua constatação.
Considerando que no Direito Penal cada um responde na medida de sua culpabilidade, inexistindo
11.
compensação de culpa, a não responsabilização penal do agente corruptor pela sua mera "não
identificação" não exclui a imputação do agente corrupto, quando provada a sua autoria ou participação
na empreitada criminosa.
Não há que falar em in dubio pro reo e aplicação do at. 439, alínea "e", do CPPM, baseado unicamente
12.
em alegações desprovidas de mínimo arcabouço probatório, mormente quando inegáveis a autoria e a
materialidade delitivas descortinada no contexto dos autos que apontam uma série de incongruências
nas justificativas apresentadas pelos envolvidos, demonstrando cabalmente a ilegitimidade de recursos
recebidos em detrimento da Administração Militar.
Ao apreciar as provas dos autos deve-se fazer o cotejo de todo o conjunto de provas colhidas, mormente
13.
o confronto entre aquelas produzidas em Juízo e as demais contidas no Inquérito, a fim de verificar a
compatibilidade entre elas, tendo-se em conta o princípio do livre convencimento motivado do
magistrado, encartado no artigo 297 do CPPM.
Em se tratando do cometimento de crimes militares contra a Administração Militar, a hierarquia
14.
tradicional, prevista em Lei, muitas vezes é completamente subvertida. O decisivo em uma organização
criminosa é o papel efetivo que cada um de seus integrantes desempenha, mesmo em se tratando de
um delito cometido no interior de uma Organização Militar. Na realidade, este tipo de crime afeta
diretamente a hierarquia e a disciplina, na medida em que, por vezes, permite uma completa inversão
da pirâmide hierárquica.
Seguindo balizas do STJ, a exasperação da pena em razão da continuidade delitiva prevista no artigo 71
15.
do Código Penal deve ser determinada pelo número de infrações penais cometidas. Desse modo,
quando constatada a ocorrência de 7 (sete) ou mais crimes, deve-se incidir a exasperação em seu grau
máximo de 2/3 (dois terços).
Constatadas a materialidade e a autoria delitivas, estando ausentes causas que excluam a ilicitude ou a
16.
culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.
Preliminares rejeitadas por unanimidade.
17.
Apelos conhecidos e não providos. Decisão Unânime.
18.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada
pela Defesa dos Acusados 3° Sgt HILDO LIMA FERNANDES, MARIA JOSÉ GOMES FERNANDES e 3°
Sgt FLAMARION HENRIQUE DINIZ, de instauração de inquérito arrimada em denúncia anônima; por
unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa do Acusado SÉRGIO DE
MIRANDA FREIRE por não vislumbrar o alegado cerceamento ao direito de defesa ou violação à
Constituição Federal; por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade suscitada pela
Defesa do acusado SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE, de substituição do membro do Conselho Especial de
Justiça antes do julgamento. No mérito, por unanimidade, conheceu e negou provimento aos
Apelos Defensivos, para manter a Sentença do Conselho Especial de Justiça, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8fb9d3b

RELATÓRIO

Em 8/6/2016, o presentante do Ministério Público Militar, perante a Auditoria da 7ª CJM, denunciou o
ex-2° Ten Ex RODRIGO CRESPO SOARES CÂNDIDO, o 3º Sgt Ex HILDO LIMA FERNANDES,
o 3º Sgt Ex FLAMARION HENRIQUE DINIZ e a civil MARIA JOSÉ GOMES FERNANDES , pela
prática do crime previsto no art. 308, caput, do CPM [1], c/c o art. 71, caput, do CP. Denunciou,
também, o Cap Int Ref Ex FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA, o civil SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE,
e o civil VICTOR EMMANUEL BORONI DOS SANTOS, pela pratica do crime previsto no art. 309,
caput, do CPM [2], c/c o art. 71, caput, do CP [3], conforme se segue, in verbis (Processo nº
0000113-91.2013.7.07.0007/PE; evento 2; doc. 2):

(...) Consta dos autos do inquérito policial militar que, no curso dos anos de 2011
e 2012, os 4 (quatro) [4] primeiros denunciados, que serviam no 31° Batalhão de
Infantaria Motorizado, localizado na cidade de Campina Grande-PB, receberam
diretamente para si vantagem indevida em razão da função, ao passo que os 3
(três) [5] últimos denunciados deram dinheiro aos primeiros para que pudessem
obter vantagem indevida em prejuízo do erário em detrimento do interesse da
Administração Militar.

Notícia crime anônima oferecida nesta Procuradoria da Justiça Militar (...) noticiando
suposto superfaturamento em serviços, obras e compras realizadas no âmbito do
31° Batalhão de Infantaria Motorizado, localizado na cidade de Campina Grande,
Estado da Paraíba, deu ensejo à apuração sumária dos fatos que revelou, nos
termos expostos pelo seu encarregado, a existência de "indícios de veracidade no
denunciado" ou, de modo mais preciso, "indícios de impropriedade administrativa e
de improbidade administrativa" consubstanciadas em pregões eletrônicos
concretizados sem a anuência do órgão gerenciador e do fornecedor beneficiário da
Ata de Registro de Preços, inexistência de processos administrativos na Seção de
Conformidade de Registro e Gestão, inversões nos estágios do processo de despesa,
além da inexistência dos projetos básicos indispensáveis à comprovação da
aplicação de recursos públicos (...).

De toda sorte, Relatório de Análise de Documentação (...) feito pela 7ª Inspetoria de
Contabilidade e Finanças do Exército constatou que, em 2011, o Batalhão pagou
por material de limpeza, descartáveis e material de expediente à IVELCO
COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS, administrada pelo
denunciado VICTOR EMMANUEL BORONI DOS SANTOS, a quantia de R$
125.354,85 (cento e vinte cinco mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e
cinco centavos), e por material de construção e ferramentas à Empresa M.F.
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, administrada pelo denunciado SÉRGIO DE
MIRANDA FREIRE , a quantia de R$ 34.213,97 (trinta e quatro mil, duzentos e
treze reais e noventa e sete centavos).

No ano seguinte ( 2012), o Batalhão pagou novamente à Empresa IVELCO
COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS, administrada pelo
denunciado VICTOR EMMANUEL BORONI DOS SANTOS, a quantia de R$
31.464,44 (trinta e um mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e
quatro centavos) por material de limpeza, descartáveis e material de expediente e
também à Empresa CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA, administrada pelo
denunciado SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE, a importância de R$ 221.748,64
(duzentos e vinte um mil, setecentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro
centavos) por serviços de recuperação e construção (...).

As testemunhas inquiridas na fase inquisitorial não forneceram informações

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8fb9d3b
relevantes para elucidação das "impropriedades administrativas" ou mesmo das
"improbidades administrativas", (...), exceto no que diz respeito à testemunha
Subtenente EDÍLSON TEOTÔNIO DE MOURA LUZ que relatou ter escutado do
Sargento EDUARDO, que trabalhava no rancho, que a administração militar pagou à
Empresa VIP REPRESENTAÇÕES, que tinha como proprietários "de fato" o Tenente
SILVA, aprovisionador do Batalhão, e o Tenente BRUNO, almoxarife, por materiais
que não foram entregues ao Batalhão. Diante de tal informação, a testemunha e o
Subtenente ALEXANDRE FEITOSA DA SILVA consultaram o Portal da Transparência e
verificaram a existência de um total de pagamentos feitos pelo Batalhão à referida
Empresa da ordem de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) em 2007 e R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) em 2008. Na ocasião, a testemunha teria informado tal situação
ao Comandante do Batalhão, que não tomou qualquer iniciativa a respeito. Por fim,
a testemunha afirmou que o Cabo FERNANDES, que vivia em dificuldades
financeiras, passou a acumular bens, tendo ouvido dizer que até a época de seu
depoimento, viaturas militares descarregavam materiais na chácara deste último
(...).

De fato, procedimentos "estranhos" por vezes tinham lugar no âmbito do 31º
Batalhão de Infantaria Motorizado. A testemunha VANDEBERG VIEIRA LEITE, por
exemplo, narrou que, em certa ocasião, levou telhas e janelas velhas em um
caminhão à casa do Cabo FERNANDES por determinação do Major PAULINO. Em
outra oportunidade, entregou material que foi buscar em João Pessoa - PB na
Empresa SÓLIDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO porque, segundo disseram, não havia
espaço para armazená-lo no Batalhão. Em outro momento, conduziu um
carregamento de telhas usadas à residência do Coronel MÁRCIO, que era o
Comandante do Batalhão, o que redundou na instauração de um procedimento com
a finalidade de investigar o ocorrido (...).

A testemunha VAMBERTO VIEIRA LEITE, motorista que sucedeu VANDEBERG VIEIRA
LEITE, afirmou ter ido à chácara do Cabo FERNANDES, de onde trouxe andaimes ao
quartel, sendo que, em outra oportunidade, transportou telhas velhas do tipo
BRASILIT do quartel para a mencionada chácara. Acrescentou ter transportado
material para ser trocado em uma madeireira, bem como pequena quantidade de
tintas e pincéis. As trocas foram feitas pelo Sargento FERNANDES e, quando
questionava algo que lhe parecia estranho, o referido graduado dizia cumprir ordens
do Major SUCAR (...).

Nesta altura, presentes apenas indícios da ocorrência de irregularidades no 31°
Batalhão de Infantaria Motorizado envolvendo o denunciado 3° Sargento HILDO
LIMA FERNANDES. Tais indícios, não obstante, poderiam revelar, como de fato
revelaram, a existência de criminalidade militar no âmbito da unidade.

Levantamento do sigilo bancário dos denunciados e de diversas Empresas
fornecedoras de materiais ao Batalhão revelou a extensão da criminalidade no
âmbito da Organização Militar.

(...)

No total, o denunciado 3° Sargento HILDO LIMA FERNANDES recebeu,
diretamente ou por intermédio de sua esposa, a importância de R$
15.556,86 (quinze mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis
centavos) das Empresas NE SUPRIMENTOS/MOBILIARE, administrada pelo
denunciado FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA, e a quantia de R$ 71.730,34
(setenta e um mil, setecentos e trinta reais e trinta e quatro centavos) da
Empresa CONSTRUTORA ESTRUTURAL e M.F. MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO, administradas pelo denunciado SÉRGIO DE MIRANDA
FREIRE.
(...)

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8fb9d3b
Quanto ao denunciado Major RODRIGO CRESPO SOARES, a quebra do sigilo bancário
revelou terem sido feitos dois pagamentos por Empresas diferentes (...). No primeiro
caso, a Empresa NE SUPRIMENTOS E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA , administrada
pelo denunciado FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA , depositou, por intermédio de
cheque, a quantia de R$ 3.612,20 (três mil, seiscentos e doze reais e vinte centavos)
no dia 3 de dezembro de 2009 (...); além disso, a Empresa IVELCO COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÃO, administrada pelo denunciado VICTOR EMMANUEL BORONI DOS
SANTOS, depositou também por intermédio de cheque a quantia de R$ 3.510,00 (três
mil quinhentos e dez reais) no dia 11 de agosto de 2010 (...).

No total, ambas as Empresas depositaram R$ 7.122,20 (sete mil cento e vinte dois
reais e vinte centavos) na conta corrente do denunciado Major ROGRIGO CRESPO
SOARES.

No total, o denunciado 3° Sargento FLAMARION HENRIQUE DINIZ recebeu da
Empresa
IVELCO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS , administrada pelo
denunciado VICTOR EMMANUEL BORONI DOS SANTOS , a quantia total de R$
31.535,12 (trinta e um mil, quinhentos e trinta e cinco reais e doze centavos) nos anos
de 2011 e 2012.

(...) diversos materiais "foram adquiridos em quantidades incompatíveis com a demanda
do Batalhão, como, por exemplo, a aquisição de 150 (cento e cinquenta) colheres de
pedreiro, 180 (cento e oitenta) baldes de ferro para concreto, 40 (quarenta) engradados
de plástico vasados de 47 (quarenta e sete) litros e outros acima da capacidade de
estoque da OM, considerando-se o espaço físico existente no almoxarifado". (...) Foi no
período de tais aquisições, registre-se, que o denunciado SÉRGIO DE MIRANDA
FREIRE, administrador das Empresas M.F. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO e
CONSTRUTORA ESTRUTURAL
pagou ao denunciado 3° Sargento HILDO LIMA FERNANDES a vantagem indevida
representada pela quantia de R$ 71.730,34 (setenta e um mil, setecentos e trinta reais
e trinta e quatro centavos).

Mas os crimes cometidos não envolviam apenas a simulação de aquisição de materiais,
incluindo igualmente os serviços de construção civil que deveriam ter sido realizados pela
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA , igualmente administrada pelo denunciado
SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE.

Cotejando as notas fiscais n° 59, n° 80 e n° 81, apontadas na vistoria realizada pela 7ª
Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército, com as obras que teriam sido
realizadas no Batalhão pela CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA , administrada pelo
denunciado SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE, a perícia conclui que, dos 22 (vinte e dois)
itens nelas relacionados, nada menos que 17 (dezessete) não foram executados(...)! Para
que possamos ter uma pálida ideia do dano causado ao Erário, basta realizar um cálculo
simples: o pagamento constante das três notas fiscais perfaz R$ 77.607,81 (setenta e
sete mil, seiscentos e sete reais e oitenta e um centavos). Pois bem, excluindo-se os 17
(dezessete) itens não executados, cujo valor do serviço atinge R$ 61.150,55 (sessenta e
um mil, cento e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos), verifica-se que, no total,
78,79% dos valores constantes das notas não foram executados!

Agindo da maneira anteriormente descrita, os denunciados 3° Sargento HILDO LIMA
FERNANDES, 3° Sargento FLAMARION HENRIQUE DINIZ e Major RODRIGO
CRESPO
SOARES CÂNDIDO, ao receberem para si, diretamente, em razão de suas funções,
vantagem indevida, realizaram, em continuidade delitiva, a conduta tipificada no artigo
308, caput, do Código Penal Militar, combinado com o artigo 71, caput, do Código Penal
brasileiro.

Por sua vez, a denunciada MARIA JOSÉ GOMES FERNANDES incursionou, igualmente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8fb9d3b
no tipo de injusto do artigo 308, caput, do Código Penal Militar, combinado com o artigo
71, caput, do Código Penal brasileiro, por ter atuado em coautoria (artigo 53, caput,
combinado com o § 1°, última parte, do Código Penal Militar) com seu esposo, o
denunciado 3° Sargento HILDO LIMA FERNANDES.

Por fim, os denunciados SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE, FLÁVIO FLORÊNCIO DA
SILVA e VICTOR EMMANUEL BORONI DOS SANTOS realizaram a conduta descrita
no artigo 309, caput, do Código Penal Militar, ao darem dinheiro aos denunciados
militares para que pudessem receber pagamento por materiais que deveriam ter sido e
não foram entregues e serviços que deveriam ter sido e não foram realizados em 2011 e
2012 no 31° Batalhão de Infantaria Motorizado. (Grifamos).

A Denúncia foi recebida no dia 19/7/2016 (Processo nº 0000113-91.2013.7.07.0007/PE; evento 1; doc. 3;
fls. 3/4).

Foram juntadas aos autos as certidões criminais dos Acusados. Somente com relação ao Cap Int Ref
FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA consta processo na Justiça Militar (APM nº 87-30.2012.7.07.0007, com
denúncia recebida em 16/12/2016 - art. 251 do CPM e IPM nº 154-53.2016.7.07.0007, instaurado em
21/4/2012). Nada consta com relação aos demais. (Processo nº 0000113-91.2013.7.07.0007/PE; evento 1;
doc. 3; fls. 9/24 e doc. 22, fls. 393/396 e doc. 48, fl. 841).

O MPM arrolou como testemunhas o 2º Ten EDÍLSON TEOTÔNIO DE MOURA LUZ e os civis VANDEBERG
VIEIRA LEITE e VAMBERTO VIEIRA LEITE . Em relação a estes últimos, seus depoimentos em nada
contribuíram para o deslinde do Feito.

O 2º Ten EDÍLSON TEOTÔNIO DE MOURA LUZ declarou, in verbis (Processo nº 0000113-
91.2013.7.07.0007/PE; evento 1; doc. 22; fls. 398/400):

(...) Serviu durante 1996 a 2009; retornou em 2013 para exercer a função de Encarregado
do Depósito do Almoxarifado. Ouviu do 2° Sgt Eduardo que havia irregularidades
administrativas envolvendo um a empre s a em nome do ex Ten Eric de Silva
Oliveira e Bruno Souza (Vip Representações). O Ten Brun o e ra chefe do
almoxarifado e o ex Ten Eric era o chefe do aprovisionamento. A Empresa vendia
gêneros alimentícios para o Quartel e não os entregava, embora fosse liquidada a nota
fiscal (...). A partir de 2013, não havia diferença entre o que era recebido no sistema e o
que existia no depósito para distribuição (...). O 2° Sgt Eduardo era do aprovisionamento
e disse que não aguentava a pressão para fazer desrrelacionamento dos gêneros
alimentícios, que não tinham entrado no Batalhão (...). O 2° Sgt Eduardo mencionou que
os responsáveis por este esquema eram o Ten Bruno e o Ten Silva. O Cb Fernandes, em
2007 para 2008, comprou um Eco Sport, e iniciou um comentário sobre essa compra ser
incompatível com o seu salário da época. O Comandante, Cel Márcio, na época, fez uma
reunião e pediu para que não fossem levantados boatos sobre essa aquisição, inclusive
mostrando o carnê do pagamento do veículo (...). Houve comentários que materiais
eram levados da OM para o sítio do CB Fernandes (...). Que conhece o acusado
Rodrigo Crespo, sabe que exercia a função de Almoxarife nos anos de 2008 e 2009. Não
tem notícias de algum fato que envolva Rodrigo Crespo em relação ao que foi
denunciado. Não conhecia a acusada Maria José (...).Conhece o acusado 3° Sgt Hildo;
exercia a função no Pelotão de Obras; não sabendo nada que envolva seu nome (...). Em
2009 o CB Hildo era o Chefe do Pelotão de Obras; controlava o material de
consumo deste Pelotão e a realização de obras. Não sabe se o Cb Hildo tinha
competência para receber material ou atestar a execução de obras. Ele recebe
ordem do Fiscal Administrativo (...). Desconhece o pagamento feito através do
Batalhão, o qual entregava cheques diretamente a profissionais civis, trabalhavam fora
da sede, por ordem das empresas que recebiam e depois repassavam os referidos valores
por meio de cheques (...). (Grifamos).

As Defesas arrolaram, no total, 13 (treze) testemunhas.

Testemunhas arroladas pela defesa do Acusado 3° Sgt HILDO LIMA FERNANDES:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8fb9d3b

1ª - JOSÉ CARLOS GOMES declarou que trabalhava como pedreiro na empresa do acusado SÉRGIO,
efetuando obras dentro do quartel e que os pagamentos foram efetuados por intermédio da conta bancária
da Acusada MARIA JOSÉ, esposa do acusado Sgt HILDO FERNANDES. Disse que não se recordava
especificamente quais eram os valores recebidos e que sua relação de confiança com a Acusada MARIA
JOSÉ derivou dos serviços prestados anteriormente. Tratava-se da construção de casas que seriam
vendidas por intermédio da Caixa Econômica Federal. Acrescentou que o dinheiro que o fiscal da empresa
do Acusado SERGIO enviava era recebido em definitivo, na medida em que não havia acordo com a
Acusada MARIA JOSÉ para que ela ficasse com parte dos valores. Disse que o mesmo procedimento era
feito para todas as obras de que participou e que todas as obras foram concluídas e entregues (Processo nº
0000113- 91.2013.7.07.0007/PE; evento 1; doc. 22; fls. 401/402).

2ª - EXPEDITO LIMA FERNANDES declarou que realizou obras dentro do quartel pela empresa do Sr.
FLÁVIO. Disse que ainda teria o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a receber do Sr. FLÁVIO. Contudo,
quando conversou com o Maj RODRIGUES, este disse que lhe pagou um valor menor, porque cobrou juros
por atraso do pagamento da obra. Tudo sobre a obra foi tratado diretamente com o Maj RODRIGUES. Disse
conhecer a Sra. MARIA JOSÉ desde que construía casas para ela, pelo programa da CEF, e foi levada ao Maj
RODRIGUES por intermédio dela. Declarou, ainda, que o serviço era prestado por empreitada e que recebia
a cada 15 (quinze) dias, sendo o dinheiro depositado pelo Sr. FLÁVIO na conta da Sra. MARIA JOSÉ, que
repassava ao declarante. Além disso, assegurou que todas as obras foram concluídas. Ademais, declarou
que o material destinado para a realização das obras estava todo no local e que os valores recebidos eram
exclusivamente dos serviços prestados. Que as obras para o Sr. FLÁVIO foram prestadas por volta de 2012.
Que prestou serviço por cerca de 8 (oito) meses e teve alguns problemas para receber o seu dinheiro
porque cobrava do Maj RODRIGUES e este lhe dizia que a responsabilidade era do Sr. FLÁVIO, mesmo que
nunca tenha com ele tratado, pois sempre negociou com o Maj RODRIGUES. Asseverou que até hoje tem
valores a receber do Sr. Flávio em relação às obras realizadas no Quartel (Processo nº 0000113-
91.2013.7.07.0007/PE; evento 1; doc. 22; fls. 403/405).

Testemunhas arroladas pela defesa da acusada MARIA JOSÉ GOMES FERNANDES:

3ª - LOURIVAL DOS SANTOS, contratado pelo Maj RODRIGUES, declarou ter conhecimento apenas do
serviço que prestou na reforma do piso, reboco e pintura, por volta de 2012, e que recebia por empreitada.
Afirmou que os valores eram depositados na conta da Acusada MARIA JOSÉ, que lhe repassava
integralmente os valores. Acrescentou que o material era entregue pelos militares e os valores recebidos
eram referentes apenas ao serviço de mão de obra. Disse, ainda, não conhecer o Acusado SÉRGIO, dono da
empresa, e que a obra era fiscalizada por militares, dentre eles, o Maj RODRIGUES (Processo nº 0000113-
91.2013.7.07.0007/PE; evento 1; doc. 22; fls. 406/407).

4 ª - JOSÉ CLEBER MORAES DA SILVA declarou que prestou o serviço por volta de 2012 e contratou o
serviço de construção de um telhado metálico com o Maj RODRIGUES e que tinha contato com a Acusada
MARIA JOSÉ porque fazia portão para as casas que ela construía. Disse, também, que quem fiscalizava o
serviço e lhe entregou o dinheiro foi o Maj RODRIGUES. Confirmou que o serviço foi concluído entregue e
pago. Ademais, ressaltou que o Acusado Sgt FLAMARION não participou em nada dos serviços prestados
(Processo nº 0000113-91.2013.7.07.0007/PE; evento 1; doc. 22; fls. 408/409).

Testemunhas arroladas pela defesa do acusado 3º Sgt FLAMARION HENRIQUE DINIZ:

5 ª - JERRY GOMES DA SILVA alegou, em suma, conhecer o Acusado Sgt FLAMARION há cerca de 19
(dezenove) anos; que o Sgt leva uma vida tranquila e que nunca se envolveu com nada ilícito. Disse ainda
que o Acusado é um homem exemplar dentro e fora do Quartel (Processo nº 0000113-
91.2013.7.07.0007/PE; evento 1; doc. 22; fls. 410/411).

6 ª - KELVIN CAMPOS BRITO declarou, em síntese, que o Sgt FLAMARION é uma pessoa exemplar na
sociedade; que o conhece há 6 (seis) anos e não tem conhecimento de nada irregular ou processos em
desfavor dele (Processo nº 0000113-91.2013.7.07.0007/PE; evento 1; doc. 23; fls. 412/413).

Testemunhas arroladas pela defesa do acusado SERGIO MIRANDA FREIRE:

7ª - RONALDO VIEIRA DA SILVA disse ter conhecimento dos fatos narrados na Inicial Acusatória.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8fb9d3b
Mencionou que trabalha na empresa MF Materiais de Construção Ltda, empresa do Acusado SÉRGIO
MIRANDA, exercendo a função de conferente do material que saía do depósito para ser entregue ao cliente,
e que a empresa fornecia materiais de construção para o Quartel nos anos de 2010 a 2012. Que o
procedimento dessa aquisição era feito da seguinte forma: nota de empenho, entrega de mercadoria,
liquidação da nota e pagamento. A entrega era feita mediante empenho. O recebimento do material era
feito na loja e o transporte ficava a cargo dos militares. Acrescentou que o responsável por dar o
"recebido" sempre foi o 3º Sgt FERNANDES (Processo nº 0000113-91.2013.7.07.0007/PE; evento 1; doc.
23; fls. 414/415).

8ª - EVANDRO DE FREITAS SANTOS declarou que prestava serviço para a empresa Construtora Estrutural,
do Acusado SÉRGIO, desde 2010, exercendo a função de fiscalização de obras. Disse que a empresa
realizou as seguintes obras no 31° BIMTZ: passarela, reforma da enfermaria, paiol, posto de combustíveis,
rancho, FUSEX, guarda, etc. Acrescentou que o pagamento era feito por cheques que eram entregues ao
Sgt FERNANDES, em João Pessoa, e este levava para os funcionários em Campina Grande - PB (Processo nº
0000113-91.2013.7.07.0007/PE; evento 1; doc. 23; fls. 416/417).

Testemunhas arroladas pela defesa do acusado FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA:

9ª - VERA LUCIA DE CARVALHO RODRIGUES DOS SANTOS BARROS declarou que trabalhava na empresa
NE Comércio e Serviço com as cotações e propostas e era responsável por entrar em contato com o
Quartel para saber sobre a liberação do pagamento. Acrescentou que não movimentava a conta bancária
da empresa, não executava pregão eletrônico e que não tinha conhecimento sobre nenhum pagamento
ilícito ao setor público, sendo terceirizados todos os serviços executados nos Órgãos (Processo nº 0000113-
91.2013.7.07.0007/PE; evento 1; doc. 23; fls. 418/419).

10ª - MARCO AURÉLIO COELHO DA SILVA disse que trabalhou na empresa NE Suprimentos, nos anos de
2009 à 2015, na função de auxiliar administrativo e fiscalizava as obras em Recife/PE, sendo responsável
pelo pagamento e assinatura dos recibos. Aduziu que não tratava com os militares sobre a execução dos
serviços e que as obras executadas foram no BARF, COMAR, HMAR, 21ª CSM e na 7ª CJM, por volta de
2010. Acrescentou que os serviços foram todos concluídos e satisfatórios (Processo nº 0000113-
91.2013.7.07.0007/PE; evento 1; doc. 23; fls. 420/421).

11ª - Cel R/1 JOSÉ ENEDITO CRUZ JÚNIOR, ouvido por meio de audiovisual, declarou que foi Comandante
de alguns dos acusados no período de janeiro de 2009 à janeiro de 2011. Que nesse período não houve
nenhuma irregularidade, contudo, pelo decurso dos anos, não se recordava das empresas fornecedoras e
seus respectivos donos. Acrescentou que um Fiscal Administrativo fiscalizava a execução dos serviços e as
compras e que todas as obras realizadas em seu comando foram concluídas, obedecendo a todos os
procedimentos licitatórios. Disse, ainda, que o 3º Sgt FERNANDES, na época do seu comando, era o Cabo
responsável pelo Pelotão de Obras (PO), e que este era muito experiente no PO, pois exercia tal função há
pelo menos duas décadas. Contudo, mesmo com toda essa experiência, a testemunha disse que resolveu
substituir o 3º Sgt FERNANDES por outro militar menos experiente. Segundo a testemunha, o 3º Sgt
também era responsável pelo material após o recebimento.
Aduziu, também, que são inúmeras as funções de Comandante da OM e, por esse motivo, é possível que
alguma irregularidade passasse despercebida, sendo impossível fiscalizar o trabalho de todos os seus
subordinados, não restando outra alternativa a não ser confiar neles.
Por fim, disse que soube que o Comandante anterior chamou o Acusado FERNANDES e lhe indagou se ele
poderia comprovar a licitude do seu patrimônio, pois havia boatos de que os seus bens seriam
incompatíveis com os seus rendimentos. O Acusado 3º Sgt FERNANDES teria dito que tudo era lícito e teria
como comprovar.

12ª - FABIANA DE MORAES SANSONE SILVA, ouvida na qualidade de informante por ser esposa do
Acusado FLÁVIO e sócia das Empresas NE Suprimentos e Mobiliare. Declarou que trabalha na empresa
desde a sua fundação. Acrescentou que sempre trabalhou no departamento financeiro e que não tem
conhecimento sobre nenhum pagamento ilícito aos setores públicos. Aduziu que todos os serviços eram
prestados por pessoas terceirizadas e que não possuía recibos dos últimos cinco anos. Disse que o Acusado
Sgt FERNANDES esteve na empresa diversas vezes para pegar material ou receber valores para serem
entregues aos terceirizados. Indagada pelo representante do MPM sobre o recebimento do importe de R$
8.350,00 (oito mil trezentos e cinquenta reais), permaneceu silente. Disse, por fim, que não desejava falar
sobre as outras empresas que era sócia, limitando-se a informar que era a responsável pelo financeiro de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8fb9d3b
todas elas (Processo nº 0000113-91.2013.7.07.0007/PE; evento 1; doc. 23; fls. 422/424).

Testemunha arrolada pela Defesa do acusado absolvido VICTOR EMMANOEL BORONI DOS SANTOS:

13ª - MARCELO DE ARAÚJO SENA JÚNIOR, declarou que, no período de 2010 a 2013, trabalhou como
motorista de caminhões na empresa IVELCO em que o Sr. VITOR era um dos sócios. Disse ter feito várias
entregas de materiais ao Almoxarifado do 31º BIMTZ, mas que não tem conhecimento dos fatos narrados
na denúncia (Processo nº 0000113-91.2013.7.07.0007/PE; evento 1; doc. 23; fls. 425/426).

Interrogado, o Acusado 3° SGT HILDO LIMA FERNANDES declarou, in verbis (Processo nº 0000113-
91.2013.7.07.0007/PE; evento 1; doc. 23; fls. 427/429):

(...) que tem conhecimento dos fatos narrados na denúncia. Que cumpria ordens para ir
até às lojas e receber o material. Tem apenas a 5ª série e por isso ia acompanhado de
outros soldados para fazer a conferencia do material. (...) Cerca de R$ 220.000,00
(duzentos e vinte mil reais) depositados em sua conta, sem fontes declaradas,
referem-se à entrada de compra de casas que sua esposa construía e
posteriormente vendia. Essa construção funcionava da seguinte forma:
comprava-se o terreno, construía-se, regularizava-se a documentação, vendia,
fazia-se o financiamento pela CEF e o dinheiro era depositado na conta de sua
esposa. O dinheiro da CEF era depositado diretamente na conta dela. Era apenas
subordinado do Major Leonardo Sucar dos Anjos. Não recebeu nenhum depósito feito pelo
referido Major. (...) Recebeu valor emprestado do Major Alexandre para terminar uma das
obras; depois devolvia sem juros. (...) Os valores 760.000,00 (setecentos e
sessenta mil reais) depositados na conta de sua esposa são referentes ao
comércio de casas. Foram feitas de 5 a 8 casas em dois anos, avaliadas em R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em média. Recebia o material de
construção do Quartel com autorização do fiscal, dando o recebido na nota.
Nunca assinou nota fiscal sem receber o material. Já recebeu material usado (descartado
pelo fiscal como lixo) do Batalhão e levou para seu sítio. Não tem conhecimento sobre
irregularidades sobre aquisições no 31° BIMTz. (...) Ninguém deu ordem para que o
pagamento de civis fosse realizado através da conta de sua esposa. Foi feito como favor
para as empresas Estrutural e NE Suprimentos e para os pedreiros. (...) Os valores eram
recebidos em cheque, sendo destinados em sua totalidade aos pedreiros. Era responsável
por receber o material de construção da empresa Estrutural para a realização das obras
dentro do 31° BIMTz. Esta empresa concluiu todas as obras e eram fiscalizadas por
Evandro e o fiscal administrativo. (...) O Major Rodrigues era o responsável por fiscalizar
as obras no Quartel. Indicou os pedreiros para o Major Rodrigues e para as empresas para
a realização dos serviços no ano de 2011/2012. (...) Não teve orientação de nenhum
superior para a intermediação dos pagamentos; que fez isso várias vezes (...). (Grifamos).

A Acusada MARIA JOSÉ GOMES FERNANDES, declarou, in verbis (Processo nº 0000113-
91.2013.7.07.0007/PE; evento 1; doc. 24; fls. 430/431):

(...) que tem conhecimento dos fatos narrados na denúncia. Os valores depositados
em sua conta refere m -se à construção e venda de casas. Não tem conhecimento
sobre os valores que eram depositados em sua conta para pagamento de pedreiros que
executavam obras no 31° BIMTz. Construía casa, regularizava a documentação e recebia
o valor diretamente da CEF, por meio de cheque nominal. (...) Recebeu R$ 48.000,00
(quarenta e oito mil reais) da Empresa Estrutural, que se destinava a
pagamento de pedreiros que trabalharam em obras do 31° BIMTz. Fez essa
caridade porque tinha vínculos afetivos com esses trabalhadores. Os valores recebidos da
MF, NE e Mobiliare tinham a mesma finalidade. (...) Nunca conversou com ninguém
dessas empresas. O pedido foi feito ao seu marido, Sgt Fernandes. Não ficava
com nenhuma parte do dinheiro; repassava tudo aos pedreiros. (...) Os pagamentos
sempre eram em dinheiro. Tinha conhecimento dos depósitos das empresas para os
pedreiros. Nunca conheceu Flávio Florêncio (...). (Grifamos).

O acusado 2° SGT FLAMARION HENRIQUE DINIZ, declarou em juízo, in verbis (Processo nº 0000113-

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8fb9d3b
91.2013.7.07.0007/PE; evento 1; doc. 24; fls. 432/433):

(...) que pediu vários empréstimos ao sr. Humberto da empresa IVELCO, por estar
passando por dificuldades financeiras. Devolveu os referidos valores com juros, e outros
sem, mas sempre em dinheiro. O montante superava R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em
2011/2012. Não tem conhecimento a respeito dos R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil
reais) depositados em sua conta, de origem desconhecida. O depósito de R$4.500,00
(quatro mil e quinhentos reais) refere-se a quase um ano de lavagem de carros em sua
residência, ao valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) cada. Não tem ciência de depósito
realizado pelo Batalhão em sua conta. (...) Não se recorda das transferências de sua
conta para outras, em um montante total de R$185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil
reais). Exerceu função no almoxarifado de abril de 2011 a julho de 2012. Recebeu
material de expediente algumas vezes da NE Suprimentos. Conhece o Rodrigo Crespo,
Vitor e Sgt Fernandes, entre os acusados. Sabe que o Sgt Fernandes e esposa trabalham
na construção de casas. Não recebeu nenhuma ordem para cometer irregularidades na
aquisição de bens. Não participava dos pagamentos de trabalhadores nas obras. Não tem
conhecimento sobre as irregularidades no recebimento de bens. (...) Além do declarante,
o chefe do almoxarifado também recebia materiais. (...) Já esteve na empresa do Sr.
Flávio por cerca de 4 vezes, para receber material de expediente e de limpeza. Sempre
acompanhado do Sgt Fernandes (...).

O ex-1° TEN INT RODRIGO CRESPO SOARES CÂNDIDO declarou em seu interrogatório, in verbis (Processo
nº 0000113-91.2013.7.07.0007/PE; evento 1; doc. 24; fls. 434/435):

(...) que tem conhecimento dos fatos narrados na denúncia. Exerceu as funções de
Almoxarife, Aprovisionador e Chefe da SALC. Era responsável pela liquidação das notas
fiscais quando foi almoxarife e aprovisionador. Não deseja responder se recebeu ordem
para liquidar notas sem receber o material, praticando o conhecido como "química"
(transformar empenho em dinheiro). Não deseja responder se recebeu dinheiro de
alguma das empresas aqui presentes. Os valores vindos do 31° BIMTz provavelmente são
de diárias. Não deseja esclarecer os seguintes fatos: 1- quem é Bruno José Carlos de
Souza e qual o motivo de receber dele cerca de R$111.000,00 (cento e onze mil reais);
2- de onde vieram cerca R$110.000,00 (cento e dez mil reais) em depósitos não
identificados; 3- quem é José Ronaldo Alves, que depositou R$21.000,00 (vinte e um mil
reais); 4- acerca do depósito de R$9.800,00 (nove mil e oitocentos reais) da empresa L
Medeiros Empreendimentos Ltda; 5 - acerca do depósito de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
da empresa CENTER CAR; 6 - sobre a triangulação de valores entre Bruno, Hildo e o
declarante; 6 - sobre a saída de sua conta corrente de vários valores, que totalizaram
mais de R$ 393.000,00 (trezentos e noventa e três mil reais); 7 - se conhece as empresas
MF, NE e Estrutural; 8 - se esteve na empresa do Sr. Flávio; 9 - porque estas empresas
foram escolhidas para prestar serviço; 10 - como sabia que essas empresas tinham
pregões vencidos; 11 - se seguiu os procedimentos corretos para pegar carona em
pregão; 12 - se tinha conhecimento sobre empresas que realizavam obras dentro do
Quartel; 13 - se depositou algum cheque da empresa NE Suprimento e Mobiliare em sua
conta, que se destinava aos terceirizados. (...) Que não conhece os acusados Vitor, Sergio
e Flávio (...).

O Acusado SERGIO DE MIRANDA FREIRE declarou, in verbis (Processo nº 0000113-91.2013.7.07.0007/PE;
evento 1; doc. 24; fls. 436/437):

(...) que foi contratado no período de novembro de 2011 a novembro de 2012 para
realizar obras no 31° BIMTz. Todas as obras foram concluídas, fiscalizadas pelo Sr.
Evandro. Que a nota de Empenho era diferente da obra executada. (...) O declarante é
responsável pela movimentação financeira das empresas MF e Estrutural. Os valores
depositados para a Sra. Maria Jose e Sgt Fernandes - cerca de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) - referem-se à compra de materiais pelo CB Fernandes em lojas em Campina
Grande, cujo fornecedor deveria ser a Empresa MF. Aceitou o item do empenho ser
diferente por pedidos do 31° BIMTz, para que não perdessem o recurso. Não se lembra
quem é Maria Cristina Lourenço Passos de quem recebeu uma transferência de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8fb9d3b
R$70.000,00 (setenta mil reais). Não conhecia o Sr Vitor. Entre os acusados, conhecia
apenas o Sgt Fernandes. (...) Não tem conhecimento de militares agirem em nome das
empresas para contratação de pessoal. Disse que a mão de obra foi indicação do Sgt
Fernandes. Não pagou nenhum valor a este ou a sua esposa, porquanto o dinheiro era
para pagamento das obras. (...) Todas as obras foram realizadas dessa forma, embora
não seja comum. (...) Evandro era a pessoa que negociava com os trabalhadores. Todo o
controle da obra era com o Sr. Evandro. Afirmou que as obras realizadas foram: a
passarela na entrada do Quartel; a guarda, FUSEX, Paiol, SOP, posto de combustível,
rancho, enfermaria, uma casa de compressor, uma pequena reforma no almoxarifado,
CCAP. (...) Não fez nenhum pagamento ilícito para nenhum militar referente ao serviço
(...).

Em seu interrogatório, o Acusado CAP INT REF FLAVIO FLORÊNCIO DA SILVA declarou, verbis (Processo nº
0000113-91.2013.7.07.0007/PE; evento 1; doc. 24; fls. 438/439):

(...) que tem conhecimento dos fatos narrados na denúncia. Em 2009, foi feito empenho
no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais); o item do empenho não foi realizado; foi
realizado outro serviço; ocorreu a química. Outro empenho, em 2012, cerca de R$
80.000,00 (oitenta mil reais), foi para execução de obras; também ocorreu a química.
Nunca esteve no 31° BIMTz e nenhum representante da empresa. Quem fiscalizava as
obras e sua execução eram os militares: Maj Rodrigues e Cb Fernandes, em 2012; que,
em 2009, eram: o Cb Fernandes, o Ten Crespo e o fiscal administrativo. É esposo da Sra.
Fabiana. É sócio administrador das empresas: NE, Supreme e Mobiliare (FAFEL). Era o
responsável pelas movimentações financeiras. (...) As empresas do declarante
depositaram na conta de Maria José cerca de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), para
pagamento dos empreiteiros, sem saber que ela era esposa do Cb Fernandes. Os dados
dela foram passadas por este. Embora tenha recebido os valores empenhados e pagos
aos empreiteiros, tem certeza que as obras foram executadas, embora nunca foi ao 31°
BIMTz. (...) Conhece o Sgt Flamarion e o Sgt Fernandes; que conhece Rodrigo Crespo
apenas por telefone. Disse que Vitor é seu cliente e não conhece os demais acusados.
Nunca viu o Maj Rodrigues, apenas teve contato por telefone e e-mail. Depositou na conta
de Maria José apenas em 2009; os pagamentos, feitos em 2012, foram realizados em
dinheiro diretamente ao Cb Fernandes. (...) O Cb Fernandes foi até à empresa do
declarante e informou que conhecia pedreiros para executar a obra no 31° BIMTz; mas
não sabia que a Sra. Maria José era esposa dele. Em uma das oportunidades estava junto
com o Sgt Flamarion. Não houve pagamento de propina a militares. Na ativa não cometeu
nenhuma transgressão. Tinha certeza da execução da obra (...).

O Acusado VICTOR EMMANUEL BORONI DOS SANTOS declarou, in verbis (Processo nº 0000113-
91.2013.7.07.0007/PE; evento 1; doc. 24; fls. 440/441):

(...) que tem conhecimento dos fatos narrados na denúncia. Não tem conhecimento sobre
empréstimos feitos ao Sgt Flamarion (...) É responsável pelas transações financeiras
juntamente com o Sr Humberto. Não tinha conhecimento e não autorizou depósitos em
cheque para Rodrigo Crespo. É possível que sua assinatura tenha sido falsificada no
referido cheque. Os materiais de expediente e limpeza foram entregues conforme nota
fiscal. Não conhece o acusado Rodrigo Crespo. Entre os acusados, conhece apenas o Sgt
Flamarion (por telefone e e-mail) e o Sr. Flávio. (...) Está rastreando os e-mails da
empresa e está se deparando com coisas absurdas, e juntará no processo (...).

Em Alegações Escritas o Parquet requereu a condenação dos acusados às sanções penais correspondentes
às imputações formuladas na denúncia, pelos motivos seguintes: ausência de quaisquer dúvidas acerca da
autoria imputada aos Acusados militares; e porque, em razão de suas funções, receberam para si
vantagem indevida, consumando, em continuidade, o delito previsto no artigo 308, caput, do CPM,
combinado com o artigo 71 do CP.

Quanto à Acusada civil MARIA JOSÉ GOMES FERNANDES, teria ela atuado em coautoria com seu esposo, 3º
Sgt FERNANDES (nos termos do artigo 53 do CPM), na prática do delito previsto no artigo 308, caput, do
CPM, combinado com o artigo 71 do CP.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8fb9d3b

No que concerne aos Acusados SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE, FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e VICTOR
EMMANUEL BORONI DOS SANTOS, teriam realizado a conduta descrita no artigo 309, caput, CPM, ao
destinarem dinheiro aos militares com o fim de receber pagamento por materiais que não foram entregues
e serviços que não foram realizados, em 2011 e 2012, no 31° Batalhão de Infantaria Motorizado (Processo
nº 0000113-91.2013.7.07.0007/PE; evento 1; doc.40).

A Defesa do Acusado SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE, em Alegações Escritas, aduziu que a quantia
depositada na época dos fatos, em favor do 3º Sgt FERNANDES, não tinha finalidade ilícita, também não
sendo crível que um graduado tivesse tamanha ingerência sobre a liberação de empenhos por parte da
Administração Militar. Disse ainda que: "um CABO não tem poderes de ordenar despesas, muito menos
possui qualquer poder diretivo ou administrativo, sequer delegado, em um Batalhão do Exército Brasileiro".
Explicou, também, que é muito comum na contratação com Órgãos Públicos a execução de serviço
diferente do inicialmente contratado e que tal procedimento não é visto como uma conduta ilícita e, ao
final, requereu que fosse reconhecida a inexistência da prática delituosa, com a consequente
improcedência da Denúncia (Processo nº 0000113-91.2013.7.07.0007/PE; evento 1; doc. 44).

A Defesa do Acusado FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA alegou que os valores depositados na conta da Acusada
MARIA JOSÉ GOMES foram para pagar os empreiteiros contratados para a prestação de serviço das obras,
pois sua empresa não possuía funcionários, sendo estes terceirizados conforme os serviços que são
contraídos perante a Administração Pública.

Ao final, pugnou pela absolvição do Acusado, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM[6],
afirmando não haver nos autos prova capaz de comprovar a autoria ou culpabilidade dos crimes a ele
imputados (Processo nº 0000113-91.2013.7.07.0007/PE; evento 1; doc. 45).

A Defesa do Acusado VICTOR EMMANUEL BORONI DOS SANTOS, nas suas Alegações, aduziu que muito
embora o Acusado tenha sido denunciado por corrupção ativa, por ser o sócio administrador da empresa
Ivelco Comércio e Distribuição de Equipamento Ltda-Epp, este em nenhum momento autorizou ou realizou
transferências bancárias ou depósitos de cheques para as contas dos outros Denunciados. Destacou que os
interrogados sequer conheciam VICTOR, reforçando que o Acusado 3º Sgt FLAMARION deixou claro em seu
depoimento que todo contato realizado com a empresa IVELCO, seja pessoalmente, através de e-mail ou
por telefone, era feito diretamente com a sócia KELIANE MICHELLE MARTINS DE ARAÚJO e o seu marido,
assistente administrativo, JOSÉ HUMBERTO DA SILVA. Ao final, sustentou que a participação na empreitada
relacionada à empresa IVELCO foi "exclusiva" da sra. KELIANE MICHELLE MARTINS DE ARAÚJO e do sr. JOSÉ
HUMBERTO DA SILVA, em todo processo realizado com o 31º Batalhão, sendo os únicos responsáveis por
qualquer ilicitude encontrada (Processo nº 0000113-91.2013.7.07.0007/PE; evento 1; doc. 46).

Em Alegações Escritas, a Defesa dos Acusados HILDO LIMA FERNANDES, MARIA JOSÉ GOMES FERNANDES,
FLAMARION HENRIQUE DINIZ E RODRIGO CRESPO SOARES CÂNDIDO, afirmou que o dinheiro recebido pelo
casal 3º Sgt FERNANDES e civil MARIA JOSÉ, foi para pagamento dos pedreiros contratados pela empresa e
que há a ausência de dolo por parte dos quatro Acusados. Asseverou que o Relatório do Procedimento
Administrativo mostra que tudo não passou de mera irregularidade administrativa, não havendo provas
capazes de demonstrar o prejuízo ao Erário. Ao final, pugnou pela absolvição dos respectivos Acusados
com base no artigo. 439, alínea "b" ou "e", do CPPM[7]. Subsidiariamente, a Defesa pugnou pela aplicação
da pena mínima e a concessão do sursis (Processo nº 0000113-91.2013.7.07.0007/PE; evento 1; doc. 47).

No dia 31/8/2017, foi prolatada sentença pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército, que, por
unanimidade: condenou o 3º Sgt HILDO LIMA FERNANDES e o 3º Sgt FLAMARION HENRIQUE
DINIZ, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como incursos no art. 308, caput, do CPM,
c/c o art. 71 do CP e à pena acessória do art. 102 do CPM; condenou a Civil MARIA JOSÉ GOMES
FERNANDES à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como incursa no art. 308, caput, c/c
o art. 53 § 1º ambos do CPM, na forma do art. 71 do CP; condenou o ex-2° Ten RODRIGO CRESPO
SOARES CÂNDIDO à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso no art. 308,
caput, do CPM, c/c o art. 71 do CP; condenou o Civil SÉRGIO MIRANDA FREIRE à pena de 1 (um)
ano e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso no art. 309, caput, do CPM, c/c o art. 71 do CP, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos; condenou o Cap Int Ref FLÁVIO FLORÊNCIO DA
SILVA à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, como incurso no art. 309,
caput, do CPM, c/c o art. 71 do CP, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos; e absolveu o

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8fb9d3b
Civil VÍCTOR EMMANUEL BORONI DOS SANTOS, do crime previsto no artigo 309 do CPM, c/c o art. 71
do CP, com fundamento no artigo 439, alínea "e" do CPPM (Processo nº 0000113-91.2013.7.07.0007/PE;
evento 1; doc. 63/65).

Inconformado, o Apelante Cap Int Ref FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA interpôs recurso de Apelação ao
argumento de que sua empresa - NE SUPRIMENTOS - limitou-se a entregar ao 3° Sgt FERNANDES um
cheque no valor de R$ 3.162,20 (três mil, cento e sessenta e dois reais e vinte centavos), emitido
exclusivamente para o pagamento de pessoal e não destinado ao ex-Ten CRESPO. Acrescentou que a
Sentença carece de fundamento ao firmar que as empresas administradas pelo Apelante integravam um
sistema de corrupção no Batalhão, nos anos de 2009 a 2012, com contratações e aquisições fictícias, pois,
no ano de 2009, não fora feita nenhuma perícia que constatasse qualquer irregularidade.

Em continuidade as sua razões, o Apelante sustenta que o depósito realizado em favor da Empresa
Mobiliare Móveis LTDA, no valor de R$ 15.896,58 (quinze mil, oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta
e oito centavos), foi destinado para pagamento de obras feitas pela aludida empresa no interior do 31º
BIMTZ. Já a quantia de e R$ 10.657,50 (dez mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos),
que a sentença afirma ser propina paga à esposa do 3° Sgt FERNANDES, é, na verdade, o numerário para
pagamento de pedreiros, como foi confirmado pela testemunha EXPEDITO LIMA FERNANDES, em juízo
(evento 1; doc. 1).

Inconformados, os Apelantes 3º Sgt HILDO LIMA FERNANDES, a Civil MARIA JOSÉ GOMES FERNANDES e 3º
Sgt FLAMARION HENRIQUE DINIZ interpuseram recurso de Apelação. Arguiram, preliminarmente, a
nulidade da ação penal em razão das apurações terem iniciado a partir de denúncia anônima. Segundo os
Apelantes, o MPM requereu dois relatórios de visitas de auditoria, contudo, tais relatórios mostraram que
não existia nenhuma possibilidade de superfaturamento, ou qualquer espécie de ilícito cometido pelos
Recorrentes. Alegaram, ainda, que o Parquet, "fiel à vontade de denunciar" e tomando por base
unicamente a denúncia anônima, requereu novo relatório por estar insatisfeito com o anterior. Mas a
auditoria "foi enfática em afirmar a falta de ilicitude".

No mérito alega a Defesa que não há nos autos prova capaz de comprovar a autoria e a materialidade
delitiva, bem como o redimensionamento da pena em face do elevado quantum da pena-base e da
"arbitrariedade no acréscimo" decorrente da continuidade delitiva. Para os Apelantes, a condenação
baseou- se em juízos de conjecturas por não ter sido comprovada a percepção de vantagem indevida, que
é elementar do tipo previsto no artigo 308, caput, do CPM. Por isso, pugnam pela absolvição.
Subsidiariamente requerem seja retificada a pena para o mínimo legal, visto que restaram reconhecidas
todas as circunstâncias favoráveis aos Recorrentes (evento 1; doc. 2).

Insatisfeito com a Sentença, o Apelante Civil SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE interpôs recurso de Apelação
alegando, preliminarmente, nulidade do processo por cerceamento do direito de defesa em razão de a
testemunha ter sido inquirida sem que seu Defensor tivesse sido notificado, ao contrário do que ocorreu
com o Ministério Público Militar, causando prejuízo à sua defesa. Argui nulidade na sessão de julgamento,
ante o fato de um dos juízes integrantes do Conselho Especial de Justiça para o Exército ter sido
substituído, muito embora ele tenha estado presente durante a instrução. Para a Defesa, "o membro
substituído do Conselho de Justiça não estava suficientemente pronto e apto para julgar o réu sob o prisma
do contraditório e da ampla defesa" e a sessão de julgamento deveria ter sido adiada, o que somente
deixou de ocorrer em decorrência da "sanha acusatória desmedida".

No mérito, a Defesa alega não existir "prova indiscutível que possa sustentar a acusação ou, muito menos,
a condenação criminal", pois, segundo a Defesa, a prova produzida pelo MPM em desfavor de seu assistido,
teria sido "tão somente extratos bancários obtidos por força de quebra de sigilo bancário do 3° Sargento
HILDO LIMA FERNANDES e de sua esposa MARIA JOSÉ GOMES FERNANDES".

Para mais, segundo o Apelante, nos anos de 2011 e 2012 o Acusado HILDO LIMA FERNANDES era apenas
um Cabo, logo, não teria competência "para determinar ou mesmo solicitar a liberação de 'empenhos'
(valores advindos da administração pública) em face de quem quer que fosse". Segundo ele, a opinião do
Ministério Público Militar a este respeito fora "leviana", e que a mera constatação de que foram feitos
depósitos pelo Apelante nas contas correntes do graduado e de sua esposa nada comprovam.

Ao final, sustenta a desorganização no 31° Batalhão de Infantaria Motorizado e que os serviços não

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8fb9d3b
executados que totalizariam 78% (setenta e oito porcento) dos valores constantes das notas fiscais, foram
substituídos por outros e que o valor que repassou aos dois sentenciados, 3° Sargento HILDO LIMA
FERNANDES e sua esposa, foram superiores ao alegado prejuízo causado à administração militar (evento 1;
doc. 3).

A Defesa do Acusado ex-2° Ten RODRIGO CRESPO SOARES CÂNDIDO interpôs recurso de Apelação.
Sustentou não existir prova suficiente para comprovar que os materiais e os serviços contratados foram
"superfaturados" e, também, que os depósitos identificados na sua conta corrente refiram-se à obtenção
de vantagens ilícitas. Acrescentou que "a mera suposição de que pela quantidade de depósitos em
cheques e seus valores significativos comprovaria a existência de um esquema de pagamento de propina
não procede, uma vez que constitui mera conjectura não devidamente confirmada" e que os valores
depositados nas contas dos militares tinham finalidades lícitas.

Por fim, alegou que a desorganização administrativa do 31° BIMTZ não deveria ser prova cabal para a
comprovação de um esquema criminoso de corrupção, uma vez que toda condenação "deve basear-se em
um conjunto probatório contundente e robusto, apto a dirimir toda e eventual dúvida que se venha a ter
acerca da ocorrência de um ilícito penal" (evento 1; doc. 4).

Em 18/9/2017, a Sentença transitou em julgado em relação ao Acusado civil VICTOR EMMANUEL BORONI
DOS SANTOS (Processo nº 0000113-91.2013.7.07.0007, evento 1, doc. 67, fl. 1194).

O MPM, nas contrarrazões, manifesta-se pelo não provimento dos Apelos para que sejam integralmente
mantidas as condenações, nos exatos termos da sentença. Aduz que as teses defensórias não merecem
prosperar, pois as provas produzidas comprovam a prática dos delitos pelos quais vieram a ser
condenados, não existindo qualquer razão para que obtenham a reforma do decisum (processo nº
0000113- 91.2013.7.07.0007, evento 1, doc. 66, fl. 1.173 e evento 1; docs. 5/8).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Subprocurador-Geral ALEXANDRE CONCESI, manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento dos recursos defensivos, a fim de que seja mantida a Sentença
condenatória (evento 6; doc. 1).

Em 27/9/2018, o MPM apresentou manifestação (evento 8) requerendo priorização ao presente feito. A
Ministra-Revisora teve vista dos autos.
Intimadas as Defesas.

É o Relatório.

VOTO

Os Recursos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, portanto, devem ser
conhecidos.

Contudo, antes de adentrarmos ao meritum causae, faz-se imperiosa a análise das preliminares suscitadas
pelas Defesas dos Acusados HILDO LIMA FERNANDES, MARIA JOSÉ GOMES FERNANDES, FLAMARION
HENRIQUE DINIZ e SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE, em suas razões de apelação.

PRELIMINAR DE NULIDADE - INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO ARRIMADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA

A Defesa dos Acusados 3º Sgt FERNANDES, MARIA JOSÉ FERNANDES e 3º Sgt FLAMARION suscitou,
preliminarmente, a nulidade do feito em razão de eiva na instauração do procedimento de investigação.

Em suas razões, aduz que o inquérito foi instaurado a partir de uma delação anônima, encaminhada ao
Ministério Público Militar, no dia 17/8/2012, através de e-mail (milebpb@hotmail.com) criado unicamente
para este fim.

Aduz, ainda, que a denúncia anônima foi o gatilho inicial para a instauração do inquérito e das persecuções
administrativas e judiciais que tomaram por base tão somente a delação apócrifa, sem que houvesse
qualquer averiguação preliminar.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8fb9d3b

Continua o causídico discorrendo que tanto a delação anônima quanto a Portaria de instauração do
inquérito, iniciam informando sobre possíveis erros na parte administrativa, longe de uma interpretação
sobre possível delito e que, embora o Órgão Ministerial, no afã de tentar encontrar crime a todo custo, tenha
requerido dois relatórios de visitas de auditoria junto ao 31º BIMtz, visto entender resistentes as alegações
trazidas na carta anônima, tais relatórios teriam apontado pela inexistência de superfaturamento e, mesmo
assim, o MPM deu início ao procedimento investigatório.

Assim, por entender que a delação anônima teria sido o único fundamento para a deflagração formal das
investigações e que inexistiu procedimento prévio e sumário de verificação da verossimilhança dos fatos
narrados no e-mail, requer seja declarada a nulidade absoluta da presente ação penal, desde a sua origem,
por violação ao art. 5º, inciso IV, da Constituição Federal, com o consequente arquivamento do feito.

Em que pesem os argumentos expendidos pela combativa Defesa, a preliminar não merece acolhimento,
conforme razões expostas a seguir.

Primeiramente, temos que até o momento processual oportuno - alegações escritas, consoante disposto no
art. 504 do CPPM[11], a Defesa não impugnou a nulidade que agora aponta. Conforme aduziu o MPM em
contrarrazões de apelação:

(...) Do recebimento da denúncia os apelantes não recorreram, não impetraram 'habeas
corpus' e não fizeram qualquer tipo de manifestação durante toda a instrução processual
para fazê-lo somente agora, em apelação da sentença condenatória (...).

Assim, teríamos como operada a preclusão. Contudo, considerando se tratar de matéria de ordem pública,
eis que relacionada à nulidade absoluta - cujo vício atenta contra o interesse público, não sendo passível de
convalidação, cuja arguição é admitida a qualquer tempo e incumbe ao julgador o dever de declará-la de
ofício -, analisaremos o pleito defensivo conforme se segue:

Os elementos carreados aos autos demonstram que após receber denúncia anônima enviada por e-mail, que
apontava possíveis irregularidades de superfaturamento em notas fiscais de serviços de obras e compras de
materiais no 31º BIMtz (Proc. 113-91.2013.7.07.0007, evento 1, doc. 78, fl. 17), o MPM requisitou à 7ª
Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército - ICFEx, para fins de verificação preliminar de veracidade,
o relatório da última visita de auditoria que ocorreu em 16 e 17 de julho de 2012. No referido documento,
apontaram-se impropriedades administrativas relacionadas ao controle patrimonial, razão pela qual, o MPM
requisitou informações ao 31º BIMtz (Proc. 113-91.2013.7.07.0007, evento 1, docs. 78 e 79, fls. 19/22/24/28-
42).

Em 10 de dezembro de 2012 foi encaminhado à Procuradoria da Justiça Militar de Recife o Ofício nº 5-S2/7ª
ICEFEx, com o relatório de Análise da Documentação enviada pelo 31º BIMtz, nos anos de 2011 e 2012, com
contratos de valores relevantes (Proc. 113-91.2013.7.07.0007, evento 1, docs. 79 e 80, fls. 47-51).

A 7ª ICFEx considerou, ainda, a necessidade de complementações de documentos e de visita in loco para
verificação de materiais e de serviços prestados.

Em 17/12/2012 a Procuradoria de Justiça Militar em Recife/PE solicitou a complementação das informações à
7ª ICFEx, com a realização de visita in loco, a fim de verificar se houve a execução regular dos contratos
descritos no relatório referido (Proc. 113-91.2013.7.07.0007, evento 1, doc. 80, fls. 57-58).

Na complementação de documentação, feito pela 7ª ICFEx, concluiu-se que (Proc. 113-91.2013.7.07.0007,
evento 1, docs. 85/86, fls. 164/168):

1 - Diversos materiais NÃO foram incluídos em sua totalidade no patrimônio da Unidade Gestora - UG;
2 - as entradas dos materiais NÃO foram registradas no Boletim Administrativo da UG;
3 - o desrelacionamento dos materiais foi intempestivo;
4 - não foram apresentados pedidos de material formalizado que justificasse os desrelacionamentos;
5 - não houve comprovação da existência do material recebido pela OM;
6 - houve aquisição de materiais em quantidade superior à demanda e acima da capacidade de
armazenamento do Batalhão e

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8fb9d3b
7 - não foi comprovada a execução dos serviços contratados em sua totalidade.

Assim, em 11/4/2013, o Presentante do Parquet Militar solicitou ao Comandante Militar do Nordeste a
instauração de um procedimento administrativo a fim de elucidar os fatos com precisão (Proc. 113-
91.2013.7.07.0007, evento 1, doc. 78, fls. 12/13).

Salienta-se, ainda, que no dia 21/1/2013, a Corregedoria do Ministério Público Militar recebeu e-mail,
encaminhado da ouvidoria do Tribunal de Contas da União (e-mail: ouvidoria23@tcu.gov.br), contendo nova
delação anônima, agora de conteúdo maior que a primeira denúncia, na qual o denunciante afirma ser
militar e cita diversos nomes de militares envolvidos em um esquema de corrupção no interior do 31º BIMtz,
entre eles, alguns dos Acusados neste processo.

Em 19/6/2013, o Comandante da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada determinou o saneamento da
Verificação Sumária para Apuração de Denúncia e, no dia 30/7/2013, exarou Solução, na qual concluiu pela
EXISTÊNCIA de irregularidades e a inobservância de lei, regulamento ou instrução que deu causa direta à
pratica de ato prejudicial à Administração Militar e resolveu, por consequência, instaurar o Inquérito Policial
Militar.

Constata-se, portanto, conforme relato supra, que a deflagração da investigação criminal e o oferecimento
da denúncia ofertada pelo MPM não se embasaram unicamente em denúncia anônima. Houve procedimento
de verificação preliminar de veracidade da delação, diligências com auditorias, visita técnica da 7ª ICFEx,
relatórios de análise de documentos, Inquérito Policial Militar, Laudo da Comissão de Obras, Quebras de
Sigilo Bancário e Fiscal, tudo no contexto de um verdadeiro trabalho de investigação realizado pelo MPM em
busca da verdade real. Nesse sentido, razão assiste ao Parquet, quando aduz em suas Contrarrazões de
Apelação que:

(...) a notícia de fato anônima se prestou tão somente a provocar o Ministério Público Militar
a adotar providências de cunho preliminar para a averiguação da matéria noticiada. A
partir desse ponto, tendo sido revelada a existência de indícios do cometimento de crime
contra a administração militar, as investigações foram ampliadas com base em análises
documentais até que fosse instaurado inquérito policial militar e, sucessivamente, ação
penal militar. Na fase de investigação que antecedeu ao oferecimento da denúncia, o
Ministério Público Militar apenas cumpriu a sério seu dever de apurar a existência de crime
cometido contra a administração militar, de maneira que aprofundou as investigações até
que o comportamento delitivo dos apelantes viesse à tona. Nesse meio tempo, o órgão
ministerial pautou sua conduta pela legalidade.

Assim, temos que a notitia criminis inqualificada não foi a única condição determinante para a deflagração
da ação penal, embora tenha provocado o dominus litis para o início das investigações preliminares e
elucidação dos fatos.
Insta ressaltar que a doutrina e a jurisprudência pátrias admitem como válido referido instituto, a exemplo
do "disque-denúncia". Contudo, não se descuida da vedação ao anonimato expresso no art. 5º, IV, da
Constituição Federal de 1988.
Sobre o assunto, ensina Renato Brasileiro de Lima, in verbis:

"(...) recomenda-se que a autoridade policial, antes de proceder à instauração formal do
inquérito policial, realize uma investigação preliminar a fim de constatar a plausibilidade da
denúncia anônima. Afigura-se impossível a instauração de procedimento criminal baseado
única e exclusivamente em denúncia anônima (...) Na dicção da Suprema Corte, a
instauração de procedimento criminal originada apenas em documento apócrifo seria
contrária à ordem jurídica constitucional. (...) Em síntese, pode-se dizer que a denúncia
anônima, por si só, não serve para fundamentar a instauração de inquérito policial,
mas, a partir dela, pode a polícia realizar diligências preliminares para apurar a
veracidade das informações obtidas anonimamente e, então, instaurar o
procedimento investigatório propriamente dito. (Grifamos) [12].

Pois bem, advém dos autos que a delação apócrifa fora tão somente o gatilho inicial para a realização das
investigações preliminares, que culminaram no surgimento dos indícios e que deram ensejo à deflagração
do IPM.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8fb9d3b

Assim, não se vislumbra qualquer nulidade ou irregularidade no procedimento.

Ademais, o fato de os relatórios da 7ª ICFEx terem concluído pela inexistência de superfaturamento, mas tão
somente constatado irregularidades administrativas e problemas de ordem patrimonial, não vincula a
atuação do membro do Parquet que, amparado por sua independência funcional, pode prosseguir com as
investigações se assim entender, como o fez, mormente porque, in casu, as denúncias apócrifas eram
contundentes e os aludidos relatórios, ainda que de forma nebulosa, indicavam uma série de irregularidades
que precisavam ser melhor apuradas. Tanto é assim que, conforme visto do relato acima, em 19/6/2013, o
próprio Comandante da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, após verificação dos relatórios produzidos e,
constatando a existência de indícios de crime militar, resolveu instaurar o Inquérito Policial Militar.

Desse modo, não se vislumbra a existência de nulidade, uma vez que a notitia criminis inqualificada não foi
o único e determinante instrumento utilizado para a deflagração do IPM.

Ante o exposto REJEITO a preliminar suscitada pela Defesa dos Acusados 3º Sgt FERNANDES, MARIA JOSÉ
FERNANDES e 3º Sgt FLAMARION.

PRELIMINAR DE NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA

A Defesa do Acusado SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE suscitou, preliminarmente, a nulidade do feito em razão
de cerceamento ao direito de defesa, ao argumento de que não fora intimada para a audiência oitiva das
testemunhas de acusação VAMBERTO VIEIRA LEITE e VANDEMBERG VIEIRA LEITE, realizada por Carta
Precatória, no Juízo da Comarca de Campina Grande/PB.

Segundo o causídico, a falta de notificação ou comunicação acerca da audiência impediu que a defesa
obtivesse provas para a absolvição do seu assistido. Ademais, aduziu que, embora a defesa não tivesse sido
comunicada do ato, o MPM o foi. Assim, vislumbra a quebra da paridade de armas e da isonomia processual,
bem como violação aos artigos 5º, LV, da Constituição Federal de 1988 [13] e 421 do CPPM [14].

Em que pesem os argumentos expendidos, a preliminar não merece acolhimento.

A questão foi apreciada pelo Conselho Especial de Justiça que, quando do julgamento do feito, por
unanimidade, não acolheu o pleito defensivo e, de forma escorreita, reconheceu que, no curso do processo,
por inúmeras vezes, durante 9 (nove) meses, a Defesa deixou que transcorresse in albis as chances de
alegar ou requerer o desentranhamento dos depoimentos, limitando-se a aguardar o deslinde da instrução
para suscitar suposta nulidade, indo assim, de encontro ao princípio da colaboração processual.

Ademais, o Juízo a quo muito bem pontuou que as testemunhas VAMBERTO e VANDEMBERG nada disseram
sobre o acusado SERGIO MIRANDA FREIRE, e suas declarações não trataram dos fatos apurados, sendo
inócua sua manutenção no processo, de modo que a existência ou não das declarações em nada
alteram a verdade dos autos e não trouxeram prejuízos a quaisquer dos Acusados, pois sequer fazem parte
dos fundamentos da Sentença.

Nesse viés, a Defesa também não logrou êxito em demonstrar o prejuízo eventualmente suportado pelo
Acusado, limitando-se a alegar que não teve oportunidade de obter provas da inocência do apelante com as
oitivas. Assim, deve-se ter em conta o que dispõe o art. 499 do CPPM, que estabelece que nenhum ato
judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, traduzido
no pas de nullité sans grief. Nesse mesmo prisma dispõe a Súmula nº 155 do STF ser relativa à nulidade por
falta de intimação da precatória [15].

Nesse conspecto, observa-se do caderno processual que aos defensores foram asseguradas todas as
garantias inerentes ao processo, em especial o respeito ao contraditório e à ampla Defesa, com todos os
meios de prova a ela inerentes. Assim, temos que o exercício do direito de Defesa não esteve limitado
ao depoimento das testemunhas de acusação que ora se analisa e que as alegações defensivas
carecem de fundamento idôneo.

Ainda a respeito, o Conselho sentenciante, acertadamente, extirpou os argumentos da Defesa ao dispor que

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8fb9d3b
embora não tenha sido notificada da realização da Audiência, a Parte fora intimada para o oferecimento de
quesitos que instruíram a deprecata, o que encontra amparo no que dispõe a súmula nº 273 do STJ:
Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência
no juízo deprecado.

Por fim, merecem destaque as palavras do membro do MPM de primeira instância que assim contrarrazoou,
in verbis:

(...) Caso a defesa acreditasse ser realmente necessária a sua presença na audiência das
duas testemunhas deveria ter arguido a nulidade do ato na primeira oportunidade e
requerido sua repetição, pedido que certamente não seria objeto de indeferimento. Mas
não. Após a oitiva das duas testemunhas, várias outras arroladas pelos acusados foram
inquiridas. Estes foram interrogados, documentos foram juntados aos autos. Vistas foram
concedidas aos acusados para se manifestarem sobre a prova dos autos e requeressem o
que julgasse de direito no prazo do artigo 427, do CPPM. Mesmo assim, em nenhum
momento a defesa do apelante se manifestou sobre aquilo que ela considera uma nulidade
(...)

Ante o exposto, por não vislumbrar o alegado cerceamento ao direito de defesa ou violação à Constituição
Federal, rejeito a preliminar suscitada pela Defesa do Acusado SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE.

PRELIMINAR DE NULIDADE - SUBSTITUIÇÃO DO MEMBRO DO CEJ ANTES DO JULGAMENTO

Ainda a Defesa do Acusado SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE suscitou, preliminarmente, a nulidade do feito por
entender que a substituição do membro do Conselho Especial de Justiça ausente, a fim de viabilizar o
julgamento, inquinou de nulidade a Sessão que culminou na condenação do Apelante.

De acordo com a Defesa, o membro devidamente sorteado e instalado não teria comparecido,
justificadamente, à Sessão de julgamento e foi substituído.

Segundo o causídico, o prejuízo reside no fato de o membro substituidor não ter participado de nenhum ato
probatório, não estando suficientemente pronto e apto para julgar o Acusado sob o prisma do contraditório e
da ampla defesa.

Reforça seu argumento aduzindo que não havia nenhum óbice ou prejuízo processual no adiamento da
Sessão de julgamento, destacando que todos os réus estão soltos e se fizeram presentes em todas as
Sessões designadas.

Por fim, indicou o permissivo legal contido no § 4º do art. 431 do CPPM (§ 4º O julgamento poderá ser adiado
por uma só vez, no caso de falta de comparecimento de acusado solto. Na segunda falta, o julgamento será
feito à revelia, com curador nomeado pelo presidente do Conselho[16]) e requereu a anulação da Sessão de
julgamento e a consequente repetição do ato com a presença do membro que acompanhou toda a instrução
processual.

Em que pesem os argumentos do ilustre defensor, a preliminar não deve ser acolhida.

A tese defensiva é carente de fundamento, uma vez que o dispositivo legal previsto no art. 431 do CPPM, em
verdade, traduz uma faculdade atribuída ao julgador, conforme se extrai da simples leitura do § 4º (O
julgamento poderá ser adiado por uma só vez (...).

Ademais, a Lei 8.457/92, no § 4º do art. 23, traz expressa previsão quanto à possibilidade de substituição do
membro integrante do Conselho Especial em caso de impedimento de qualquer dos Juízes: § 4
o No caso de
impedimento de algum dos juízes, será sorteado outro para substituí-lo.

Nessa toada, razão assiste ao Parquet, quando aduz nas contrarrazões que, in verbis:

(...) não há nulidade alguma na substituição de juiz militar para a sessão de julgamento por
um novo juiz que não participou das audiências no curso da instrução. Fosse assim,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8fb9d3b
nenhum magistrado poderia julgar processo que não presidiu no curso da instrução,
inclusive na Justiça comum. Todos os atos processuais encontram-se devidamente
registrados nos autos do processo ora em exame, inclusive as audiências destinadas à
oitiva de testemunhas e inquirição dos acusados, o que proporcionou pleno acesso à prova
dos autos antes das sessões de julgamento e durante a realização do ato por todo e
qualquer juiz militar. Por outro lado, a Justiça militar observou plenamente todos os
requisitos necessários à efetivação da referida substituição, que se caracterizou pela sua
regularidade, como demonstrado pela certidão de sorteio do Conselho Especial de Justiça
para o Exército (...).

Insta salientar que: a) quando da Sessão de julgamento, a Defesa quedou-se inerte e não impugnou a
substituição, o que, em certa monta, revela o seu conformismo quando da realização do ato e a ausência de
prejuízo; b) Todos os membros dos Conselhos de Justiça julgam de acordo com a prova constante dos
autos e têm acesso a sua integralidade, sendo prescindível que participem de todos os atos processuais, já
que a Lei 8.457/92 admite a substituição dos membros; e c) a decisão condenatória se deu à unanimidade,
ou seja, todos os membros do CEJ, substituídos ou não, votaram no mesmo sentido. Assim, inócua seria
eventual decisão que anulasse o feito para tão somente atrasar a marcha processual, já que em nada
aproveitaria ao processo, indo de encontro à sua finalidade e ao princípio da instrumentalidade das formas.

Desse modo, a Defesa não logrou êxito em demonstrar o prejuízo alegado, que também não se vislumbra
nos autos.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Defesa do acusado SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE.

MÉRITO

Prefacialmente, convém aduzir que a Defesa requer o reconhecimento, nesta Corte, do efeito
devolutivo pleno de toda a matéria discutida em primeiro grau de jurisdição.

Por várias outras ocasiões esta Corte teve a oportunidade de apreciar idêntico requerimento formulado
pela Defensoria Pública em sede de preliminar. Naquelas oportunidades, este Tribunal não conheceu o
pleito, por entender que a matéria estava imbricada com a análise do mérito, esclarecendo, ainda, que
o efeito devolutivo é inerente à apelação e deve ser balanceado com os princípios do contraditório e do
devido processo legal.

Assim, a matéria devolvida à apreciação deste Tribunal deve circunscrever-se ao impugnado pelo
Apelante, em obediência ao princípio do tantum devolutum quantum apelattum, o qual também limita
o conhecimento e análise das questões que não tiverem sido alcançadas pela preclusão. Eventuais
nulidades não albergadas pelo que dispõe o art. 504 do CPPM[3] e que sejam consideradas matérias de
ordem pública trazem a este Órgão o dever de ofício de reconhecê-las.

Nesse sentido, se verifica dos seguintes julgados desta Corte:

Apelação nº 144-09.2016.7.07.0007/PE. Relator: Min José Barroso Filho. Decisão
Unânime. Publicação DJE: 26/10/2017; Apelação nº 136-03.2014.7.07.0007/ PE. Relator:
Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. Publicação DJE: 6/10/2017; Apelação nº
139-84.2016.7.07.0007/PE. Relator Gen Ex Marco Antônio de Farias. Decisão Unânime.
Publicação DJE: 1º/9/2017.

Portanto, considerando a jurisprudência do STM, passemos à análise do Apelo da Defesa, com as
ressalvas aduzidas, conforme se segue.

Insurgem-se contra a Sentença do Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª
Circunscrição Judiciária Militar o 3º Sgt HILDO LIMA FERNANDES e a civil MARIA JOSÉ GOMES
FERNANDES, condenados à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como incursos no art.
308, caput, c/c art. 53 (coautoria), ambos do CPM, por 18 (dezoito) vezes, na forma do art. 71 do Código
Penal (CP); o 2º Sgt FLAMARION HENRIQUE DINIZ, condenado à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão, como incurso no art. 308, caput, do CPM, por 13 (treze) vezes, na forma do art. 71 do CP;
o ex-2º Ten RODRIGO CRESPO SOARES CÂNDIDO, condenado à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro)

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8fb9d3b
meses de reclusão, como incurso no art. 308, caput, do CPM, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 71 do CP;
o civil SÉRGIO MIRANDA FREIRE, condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, como
incurso no art. 309, caput, do CPM, por 16 (dezesseis) vezes na forma do art. 71 do CP, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o Cap Ref FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA, condenado à pena de 1
(um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, como incurso no art. 309, caput, do CPM, por 03 (três)
vezes na forma do art. 71 do CP, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos. Fixado, para todos, o
regime prisional inicial aberto em caso de cumprimento de pena.

Os tipos penais nos quais incursionaram os apelantes (artigos 308 e 309 do CPM) têm o mesmo objeto
jurídico, qual seja a guarda da moralidade e da ordem administrativa da Organização Militar.

Segundo a doutrina de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streigfinger, o crime tipificado no art. 308
do CPM [17]:

(...) exige a qualidade especial de funcionário público (intraneus), (...) No entanto, esse
funcionário público não precisa ser militar; pode ser um funcionário civil atuando na
Administração militar, o que, na dicotomia entre crime propriamente militar e crime
impropriamente militar, leva-nos a classificá-lo como crime impropriamente militar, pois
pode ser perpetrado por alguém que não seja militar, neste caso, exclusivamente no
âmbito da Justiça Militar da União, em face da limitação constitucional das Justiças Militares
Estaduais (§ 4º do art. 125 da CF). (...) O particular, que não possua função pública,
obviamente poderá, no concurso de pessoas, figurar no polo ativo, tendo-lhe
comunicada a condição de funcionário público, em razão do disposto no § 1º do
art. 53 do CPM, mais uma vez, neste caso, exclusivamente no âmbito da Justiça Militar da
União. (...) consuma-se a modalidade do "caput" com o recebimento da vantagem (crime
material) ou a simples aceitação de sua promessa (crime formal). Na forma prevista no §2º,
consuma-se o delito com a lesão ao dever de ofício, impulsionada pela influência.

No que concerne ao crime do art. 309 do CPM, este traz como condutas nucleares dar, oferecer ou prometer
dinheiro ou outra vantagem indevida com finalidade específica consistente na prática, omissão ou
retardamento de ato funcional. Segundo Guilherme de Souza Nucci [18]:
"A consumação deste crime se dá por ocasião do oferecimento ou da promessa,
independendo da efetiva entrega. A vantagem indevida pode ser qualquer lucro, ganho,
privilégio ou benefício ilícito, ou seja, contrário ao direito, ainda que ofensivo apenas aos
bons costumes (...) exige-se elemento subjetivo específico consistente na vontade de fazer
o funcionário praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Não há forma culposa."

A partir do exposto, passemos à análise dos recursos de forma individualizada na forma a seguir:

1) No que tange às condutas do 3º Sgt HILDO LIMA FERNANDES e de sua esposa MARIA JOSÉ
GOMES FERNANDES, condenados pela prática do crime do art. 308 do CPM, em coautoria, conforme retro
exposto:

Aduz a Defesa que não restou comprovado o prejuízo à União, bem como que, segundo depoimentos de
funcionários, empresário, recibos de pagamento de salário e extratos bancários, a designação dos depósitos
recebidos pelos Acusados tiveram o fim único de pagamento aos empreiteiros.

Segundo o causídico, do contexto dos autos não se identifica o nexo de causalidade entre a conduta dos
recorrentes e o resultado finalístico, não havendo enquadramento do fato à norma penal incriminadora.

Argumenta, ainda, que não há comprovação de que os valores depositados na conta da Acusada MARIA JOSÉ
teriam sido fruto de vantagens indevidas e que teria ela sido condenada à mesma pena dos demais
Sentenciados - 3 (três) anos e 4 (quatro) meses, por ter emprestado sua conta para o depósito de valores
que foram repassados aos funcionários contratados para a realização da obra, sem comprovação de que o
dinheiro depositado tenha sido fruto de vantagem indevida, ou que tivesse ela exigido algum valor dos
trabalhadores para tanto (...).

Além de colacionar em suas razões os depoimentos que na sua visão comprovam que os depósitos tinham
como finalidade o pagamento de empreiteiros contratados, aponta a Defesa: a) a existência de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8fb9d3b
desorganização administrativa no 31º BIMtz, inapta à constituição de crime; b) a não comprovação de dano
ao erário; c) inexistência do elemento subjetivo exigido para a configuração do crime de corrupção passiva;
d) contradição na Sentença que afirmou ser a Acusada MARIA JOSÉ apenas "laranja" do seu marido, corréu
3º Sgt HILDO FERNANDES, mas também a condenou em coautoria.

Em que pese os argumentos expendidos pela combativa defesa, seu pleito não merece prosperar, conforme
razões a seguir.

A r. Sentença do Conselho Especial de Justiça da Auditoria da 7ª CJM corretamente identificou a existência
de um sistema de corrupção engendrado no seio do 31º BIMtz, nos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012 e a
constatação do recebimento de valores indevidos pelos militares envolvidos e também pela civil MARIA
JOSÉ, esposa do Acusado 3º Sgt HILDO FERNANDES.

Constatou, ainda, que os valores foram pagos pelas empresas IVELCO (Administrada pelo Sr. VICTOR
EMMANUEL - absolvido), MF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Administrada pelo Acusado SÉRGIO
MIRANDA); NE SUPRIMENTOS e MOBILIARE (ambas administradas pelo Acusado Cap Ref FLÁVIO
FLORÊNCIO) com o fim de serem beneficiadas com aquisições fictícias daquele Batalhão. Nesse prisma,
importante deduzir a escorreita constatação fática exposta na Sentença, conforme trecho a seguir:

(...) No Relatório de Análise de Documentação, elaborado em 12 e 13 NOV 12, pela 7ª
ICFEx, foi observada a necessidade de realização da visita de auditoria, na qual deveria ser
verificado se os materiais descritos nos Processos de Despesas Realizadas (PDR's) foram
incluídos no patrimônio da UG, dando ensejo ao Relatório Complementar, realizado em
MAR 13 (fls. 48/52A e 164/203A).
Neste último Relatório, apesar de não ter sido percebido indício de superfaturamento,
foram verificadas várias irregularidades abaixo, dentre elas:
• Os materiais não foram incluídos na sua totalidade no patrimônio da UG,
nem as respectivas entradas foram registradas no Boletim Administrativo;
• o desrelacionamento foi intempestivo, tendo sido feito 6 meses após;
• não foram apresentados os pedidos de material, devidamente
formalizados que justificassem os referidos desrelacionamentos;
• não foi comprovada a existência do material recebido pelas dependências
do 31º BIMtz; Tais constatações foram ratificadas e complementadas pelo
Visita de Auditoria, realizado pela 7a ICFEx, em 18 a 19 JUL 12 (fls. 28/42A).
• aquisição de itens superior à demanda da UG e acima da capacidade de
estoque desta, considerando o espaço físico do almoxarifado.
Tais constatações foram ratificadas e complementadas pela Visita de
Auditoria, realizado pela 7a ICFEx, em 18 a 19 JUL 12 (fls. 28/42A).
(...) O Laudo Técnico, elaborado pela CRO/7, em 1º ABR 13, apontou a existência de
indícios de que alguns dos serviços descritos nas Notas Fiscais periciadas não tenham sido
realizados, dentre eles: estrutura de madeira para telha cerâmica para vão de 7 a 10m;
estrutura de tijolo cerâmico furado; estrutura de madeira para telha cerâmica para vão de
7 a 10m; peça de madeira 3x6 massaranduba; alvenarias em tijolo cerâmico; cobertura de
telhas de alumínio ondulada, dentre outros que totalizam os 17 itens mencionados pelo
Ministério Público Militar como não realizados, dentre os 22 contratados (fls. 4606/4621A,
Vol. 22).
(...) Os Relatórios e Laudo Técnico acima demonstram claramente a ausência, tanto de
alguns dos materiais formalmente "adquiridos", como também de serviços formalmente
"contratados", pelos quais a Administração Pública pagou, consoante as Relações de
Ordens Bancárias existentes nos Processos de Despesas Realizadas (PDR's), juntados aos
autos às fls. 2450/2787A, 2934/2975A, 3012A, 3099/3187A, 3262/3441A, 3800/3929A,
3053/3060A, 3621/3643A, 2163/2278A, 3189/3212A, 714/3798A, 4371/4374A e
2279/2448A, sem a devida contrapartida.
Não se nega que materiais foram adquiridos, obras, reformas e serviços de manutenção
foram sim realizados no âmbito do 31 o BIMtz. Todavia, os Relatórios acima demonstram
que uma parte de tais contratações era fictícia. Não só pela ausência de pedidos que as
justificassem ou a não inclusão no patrimônio, pois isso poderia apenas significar muita
desorganização administrativa. E, aqui, a tese levantada pela combativa DPU poderia
proceder, pois, para a caracterização de crime é preciso mais.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8fb9d3b
E houve esse algo a mais. Vários materiais foram adquiridos em quantidades que sequer
caberiam no espaço físico a eles destinados, a comprovar que não foram efetivamente
adquiridos pelo 31° BIMtz, tal como constatado pelos peritos que realizaram a
complementação ao Relatório de Análise de Documentação (fls. 164/203).
Noutro giro, o Laudo Técnico elaborado pela CR0/7 também indicou vários serviços de
reforma e manutenção que não foram encontrados pelos expertos, conforme acima
explanado.
O esquema era vantajoso para ambas as partes. De um lado, as Empresas IVELCO, MF
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONSTRUTORA ESTRUTURAL, NE SUPRIMENTOS e MOBILIARE
recebiam sem que precisassem entregar ou prestar alguns dos materiais e serviços
contratados. De outra banda, os militares recebiam quantias daquelas empresas para
aumentarem "virtualmente" o quantitativo contratado, em detrimento dos recursos
públicos despendidos pela Administração Militar.
(...) A prova de que este ou aquele material foi realmente adquirido pelo 31º BIMTz, assim
como qualquer órgão público, é a respectiva inclusão no Sistema de Controle de
Patrimônio. Logo, não é possível afirmar se os materiais constantes das fotos tiradas nos
dias de hoje e juntadas pelas Defesas são, de fato, os adquiridos no período versado na
denúncia, até porque, quanto aos materiais, são bem diferentes das que integram os
Relatórios da 7ª ICFEx, elaborados em período mais próximo dos anos de 2011/2012.
No que refere às obras e serviços de manutenção e de reforma, a chamada "química" não
deve ser praticada, não só por ser irregular, mas, também, porque, quando aliada a outras
circunstâncias, pode sim caracterizar crime militar.
No caso dos autos, se houve a chamada "química", o que não foi demonstrado pela Defesa,
ela foi fruto de facilitações dos militares envolvidos e, pelo que ficou provado, com prejuízo
ao Erário. Todos os acusados militares atuaram direta ou indiretamente nas contratações
ou na administração dos materiais e obras adquiridas/realizadas.
De fato, fotos de estruturas existentes no âmbito do 31º BIMtz, por si só, pouco provam,
pois, da mesma forma que serviços foram efetivamente realizados (caso das fotos
acostadas), outros não foram ou foram de modo diverso ao contratado, sem o respectivo
aditamento. (Grifos no original).

Consta dos autos extensa documentação relativa à Quebra de Sigilo Bancário dos envolvidos, da qual se
extrai, conforme resumo exposto na tabela detalhada de movimentação bancária (processo nº 0000113-
91.2013.7.07.0007, evento 1, apenso 383, fls. 687/690), que os Acusados 3º Sgt HILDO FERNANDES e MARIA
JOSÉ, receberam diversos valores das Empresas NE COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA EPP, MOBILIARE MÓVEIS
LTDA-ME, MF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO e CONSTRUTORA ESTRUTURAL, contratadas pelo 31º BIMTz para
o fornecimento de materiais e prestação de serviços e obras, conforme se segue:
Nas contas de titularidade de MARIA JOSÉ, Bancos ITAU e Caixa Econômica Federal:

1
05/11/2009
NE COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA
R$ 4.899,36
2
08/01/2010
MOBILIARE MOVEIS LTDA ME
R$ 10.657,50
3
19/01/2010
DEPÓSITO DE CHEQUE - MF MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO
R$ 4.602,00
4
22/11/2011
DEPÓSITO DE CHEQUE - MF MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO
R$ 2.652,00
5
22/11/2011
DEPÓSITO DE CHEQUE 24H CONSTRUTORA
ESTRUTURAL
R$ 5.080,00
6
02/12/2011
DEPÓSITO DE CHEQUE 24H CONSTRUTORA
ESTRUTURAL
R$ 7.180,00
7
16/12/2011
DEPÓSITO DE CHEQUE 24H CONSTRUTORA
ESTRUTURAL
R$ 7.280,00
8
02/01/2012
DEPÓSITO DE CHEQUE 24H CONSTRUTORA
ESTRUTURAL
R$ 3.150,00
9
18/01/2012
DEPÓSITO DE CHEQUE 24H CONSTRUTORA
ESTRUTURAL
R$ 6.826,00
10
18/01/2012
DEPÓSITO DE CHEQUE CONSTRUTORA
ESTRUTURAL
R$ 6.321,47
11
24/02/2012
DEPÓSITO DE CHEQUE CONSTRUTORA
ESTRUTURAL
R$ 5.000,00
12
13/04/2012
DEPÓSITO DE CHEQUE 24H CONSTRUTORA
ESTRUTURAL
R$ 2.000,00

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8fb9d3b
13
20/04/2012
DEPÓSITO DE CHEQUE 24H CONSTRUTORA
ESTRUTURAL
R$ 2.500,00
14
20/04/2012
DEPÓSITO DE CHEQUE 24H CONSTRUTORA
ESTRUTURAL
R$ 2.570,87

Pagamentos efetuados diretamente ao 3º Sgt HILDO FERNANDES:

07/05/2012
Cheque recebido da CONSTRUTORA ESTRUTURAL
R$ 3.000,00
20/06/2012
Cheque recebido da CONSTRUTORA ESTRUTURAL
R$ 8.068,00
23/07/2012
Cheque recebido da CONSTRUTORA ESTRUTURAL
R$ 1.000,00
20/07/2012
Cheque recebido da CONSTRUTORA ESTRUTURAL
R$ 6.500,00
Total recebido da Construtora Estrutural pelo Sgt FERNANDES e sua ESPOSA: R$ 71.730,34
Total recebido da NE Suprimentos/Mobiliare pelo Sgt FERNANDES e sua ESPOSA: R$
15.556,86

Embora os Acusados tenham declarado em Juízo que os depósitos se destinavam ao pagamento de
trabalhadores que executaram os serviços no 31º BIMtz e o Acusado 3º Sgt HILDO FERNANDES afirmado que
teria feito um favor às empresas ESTRUTURAL e NE SUPRIMENTOS, fornecendo a conta bancária de sua
esposa e não a sua própria conta para a intermediação dos pagamentos, as provas por eles apresentadas
são inconsistentes para corroborar o alegado.

Nesse viés, correta a constatação do Conselho de Justiça, no sentido de que os trabalhadores arrolados
como testemunhas se limitaram a deduzir, de forma genérica, que trabalharam naquela OM e receberam o
pagamento por intermédio da acusada MARIA JOSÉ, sem, contudo, tecerem detalhes acerca de valores ou
datas; também os recibos de pagamentos apresentados com valores em montante inferior àqueles
recebidos das Empresas e em estado de conservação incompatível com documentos pretensamente
confeccionados nos anos de 2011/2012.

Contradiz as declarações dos Acusados a afirmação do empresário SÉRGIO MIRANDA FREIRE (Administrador
das empresas MF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO e CONSTRUTORA ESTRUTURAL - ora Apelante), no sentido de
que não tinha conhecimento acerca de militares ou mesmo da Acusada agir em nome das empresas para a
contratação de pessoal e que os valores depositados na conta da Sra. MARIA JOSÉ se referem à compra de
materiais pelo Acusado 3º Sgt HILDO FERNANDES em lojas de Campina Grande/PB, cujo fornecedor deveria
ser a Empresa MF.

Os autos comprovam que a Acusada MARIA JOSÉ tinha conhecimento dos valores que eram depositados em
sua conta bancária, pois, embora inicie seu depoimento negando ter conhecimento sobre os valores
que eram depositados em sua conta para pagamento de pedreiros que executavam obras no 31° BIMTz,
nesse mesmo depoimento, mais adiante, se contradiz e afirma tê-lo feito como forma de caridade, porque
tinha vínculos afetivos com os trabalhadores.

Ademais, sendo ela empresária do ramo imobiliário, já que tanto ela quanto seu esposo, Acusado HILDO
FERNANDES, afirmaram que construíam casas que posteriormente eram vendidas com financiamentos
imobiliários da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, não é crível que não tivesse conhecimento acerca de valores,
às vezes consideráveis, que continuamente deram entrada em sua conta bancária, o que os coloca na
posição de coautores.

Aqui, importante deduzirmos nosso entendimento, no sentido de que, embora a Sentença tenha consignado
em um pequeno trecho que o Acusado 3º Sgt HILDO FERNANDES utilizou sua esposa como "laranja" para
receber quantias indevidas em sua conta bancária, em verdade, de uma leitura ampla do Decisum, tem-se
que tal manobra fora utilizada pelos Acusados para se tentar ocultar o recebimento dos valores, pois, sendo
a Acusada MARIA JOSÉ empresária do ramo da construção civil, que movimentava vultosos valores
pecuniários advindos da venda de casas populares, seria mais fácil "justificar/mascarar" a origem os
recursos indevidos, que - não por coincidência - eram efetuados justamente por empresas contratadas pelo
31º BIMTz para realizarem obras e serviços.

E nesse viés, corroborando essa constatação, verifica-se dos autos o hercúleo trabalho investigativo do

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8fb9d3b
Parquet Militar, que teve que requerer várias quebras de sigilo bancário, fiscal e telefônico dos envolvidos e
também de seus parentes mais próximos para se apurar os fatos, já que não é incomum, nos crimes de
corrupção, o envolvimento de familiares no intento de se ocultar o crime e dificultar as investigações.

Assim, a pergunta (retórica) que se faz é a seguinte: porque o Acusado 3º Sgt HILDO FERNANDES utilizou a
conta bancária de sua esposa e não a própria conta para o recebimento dos valores, já que ele era quem
trabalhava naquela OM e sabia quais eram as empresas que realizavam as obras e executavam os serviços?
A resposta já foi adrede colmatada, uma vez que as justificativas incongruentes apresentadas pelos
Acusados destoam da constatação dos autos.

No presente caso, restou devidamente caracterizado o concurso de agentes, eis que demonstrado o liame
entre as ações dos Acusado HILDO FERNANDES e sua esposa MARIA JOSÉ GOMES FERNANDES. Assim, a
Acusada MARIA JOSÉ figurou como coautora, estando clara a união de desígnios direcionados a um mesmo
objetivo criminoso. Nesse sentido, colaciono o entendimento de Cícero Robson Coimbra Neves, ao examinar
o tema, in verbis [19]:

(...) o liame subjetivo é caracterizado pelo ajuste entre os concorrentes, ou seja, o
assentimento em praticar o delito, sendo prescindível que esse liame seja celebrado antes
do crime, podendo ocorrer durante a agressão ao bem jurídico.

Importante esclarecer que as circunstâncias de caráter objetivo se comunicam aos coautores e as subjetivas
só se comunicam quando são elementares do tipo. É o que se extrai do § 1º do art. 53 do CPM [20]. Nessa
senda, discorre referido autor, in verbis:

(...) no que concerne ao sujeito ativo, o crime em estudo pode ser classificado como
próprio, ou seja, exige-se a qualidade especial de funcionário público (intraneus), devendo-
se utilizar por parâmetro, na ausência da lei penal militar, o art. 327 do Código Penal
comum, para a prática do delito. No entanto, esse funcionário público não precisa ser
militar, o que, na dicotomia entre crime propriamente militar e crime impropriamente
militar, leva-nos a classifica-lo como crime impropriamente militar, pois pode ser
perpetrado por alguém que não seja milita, neste caso, exclusivamente no âmbito da
Justiça Militar da União, em face da limitação constitucional das Justiças Militares Estaduais
(§ 4º do art. 125 da CF).
O particular, que não possua função pública, obviamente poderá, no concurso
de pessoas, figurar no polo ativo, tendo-lhe comunicada a condição de
funcionário público, em razão do disposto no § 1º do art. 53 do CPM, mais uma vez,
neste caso, exclusivamente no âmbito da Justiça Militar da União. (...) [21]

No que tange ao argumento Defensivo concernente ao dolo, partimos da premissa de que as circunstâncias
concretas, aliadas às condições pessoais dos Acusados, são o supedâneo para a constatação do elemento
subjetivo. Assim, as circunstâncias fáticas nos permitem claramente vislumbrar o dolo nas condutas dos
agentes.

Os titulares dos depósitos bancários são empresas contratadas pelo 31º BIMTz para a manutenção,
execução de obras e serviços e fornecimento de materiais de construção circunscritos àquele Batalhão e o
principal responsável pelo Pelotão de Obras era o 3º Sgt HILDO FERNANDES, que há mais de 20 (vinte)
anos trabalhava neste Pelotão, exercendo a mesma função, sendo o responsável pelo material após o
correspondente recebimento, sendo certo que os valores indevidamente auferidos se deram em razão da
função por ele ocupada, em unidade de desígnios com sua esposa, Acusada MARIA JOSÉ, titular da conta
bancária na qual foram efetuados vários depósitos, nos anos de 2009 a 2012, conforme tabela acima.

Por fim, apesar de a Defesa ter colacionado aos autos fotografias que, em tese, comprovariam a execução e
conclusão das obras, concordamos com a constatação do CEJ, que consignou não ser possível afirmar se os
materiais constantes das fotos tiradas "nos dias de hoje" são, de fato, os adquiridos no período versado na
Denúncia, porquanto os materiais são bem diferentes daqueles que integram os Relatórios da 7ª ICFEx,
elaborados em período mais próximo dos anos de 2011/2012.

Nesse conspecto, restou comprovado nos autos que o Acusado 3° Sgt HILDO LIMA FERNANDES recebeu
indevidamente, no período de novembro de 2009 a julho de 2012, por 4 vezes, da empresa

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8fb9d3b
CONSTRUTORA ESTRUTURAL, administrada pelo Acusado SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE a importância de R$
18.568,00 (dezoito mil, quinhentos e sessenta e oito reais) - valor não atualizado; e a Acusada MARIA
JOSÉ GOMES FERNANDES recebeu indevidamente, por 2 vezes, das empresas NE COMERCIO e MOBILIARE,
ambas administradas pelo Acusado Cap Ref FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e recebeu indevidamente por 12
vezes das empresas MF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO e CONSTRUTORA ESTRUTURAL, ambas administradas
pelo réu SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE, totalizando a importância de R$ 70.719,20 (setenta mil, setecentos e
dezenove reais e vinte centavos), em valores não atualizados, em coautoria com o primeiro Acusado, seu
esposo.

Por tudo que se expôs, a condenação dos Acusados 3º Sgt HILDO LIMA FERNANDES e de MARIA JOSÉ GOMES
FERNANDES deve ser mantida.

No que se refere à dosimetria da pena aplicada, essa se mostrou razoável, de acordo com a comprovação
dos autos e não carece de reproche. Os Acusados foram incursionados no crime previsto no art. 308, caput,
do CPM, c/c art. 53 do CPM (coautoria), por 18 vezes, na forma do art. 71 do Código Penal.

Foram reconhecidas a primariedade, os bons antecedentes e a continuidade delitiva, consoante o disposto
no art. 71 do Código Penal e, ante a ausência de causas atenuantes e/ou agravantes, fora fixada a pena
base no mínimo legal, que foi exasperada em 2/3 (dois terço) ante a continuidade delitiva (crime praticado
por 18 vezes). Assim, as penas definitivas foram fixadas em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
para ambos, fixado o regime inicial aberto para o cumprimento de pena e negado o sursis, por não
atendimento aos pressupostos contidos no art. 84 do CPM.

2) Em relação às condutas do 2º Sgt FLAMARION HENRIQUE DINIZ, condenado pela prática do crime do
art. 308 do CPM, pugna a Defesa pela absolvição de seu assistido ao argumento de que o sócio acusado de
corrupção ativa Sr. VICTOR EMMANUEL BORONI DOS SANTOS, fora absolvido, o que, por via reflexa
culminaria na desconstituição típica da conduta do Sgt FLAMARION, por se tratar de delito de dois polos,
havendo a necessidade da existência da figura do corruptor, para a existência do corrupto.
Argumenta, também, que, em verdade, os valores recebidos pelo Acusado Sgt FLAMARION foram oriundos
de empréstimos fornecidos pelo Sr. HUMBERTO, representante da empresa IVELCO e não tiveram origem
ilícita.
Reforça sua tese, aduzindo que os demais sócios da empresa IVELCO sequer foram partes neste feito.

Em que pese o esforço da Defesa, não lhe assiste razão.

No que tange à pretensa alegação de que os valores recebidos pelo Acusado teriam sido fruto de
empréstimos, o argumento fora devidamente apreciado pelo Conselho Sentenciante, que muito bem avaliou
a conduta e as justificativas apresentadas, assim consignando:

Foram várias pretensas saídas de materiais sem a comprovação de pedido e outros não
incluídos no patrimônio do 31º BIMtz, acrescentando aqueles cuja ausência foi verificada in
loco pelos peritos da 7ª ICFEx, quando da elaboração do Relatório de Análise Documental
(complemento) e os anexos deste (fls. 164/203A).
O acusado 2° Sgt FLAMARION justifica que os aludidos valores em sua conta bancária são o
resultado de empréstimos por ele contraídos junto à mencionada Empresa, sem, contudo,
fazer prova do alegado.
Ademais, hoje, há uma grande facilidade em se obter empréstimos bancários dos mais
variados bancos e instituições financeiras. O 2° Sgt FLAMARION, acaso estivesse
preocupado em manter a isenção e imparcialidade no desempenho de suas funções no
Almoxarifado, não cogitaria contrair empréstimos junto à Empresa que fornecia os
materiais que ele geria.
Corroborando a isto, percebe-se que foram vários recebimentos de dinheiro na conta
corrente em diversas datas, em alguns meses mais de um depósito, fugindo da declaração
de ter contraído um empréstimo, porque não foi apenas um repasse, existiram vários,
entre os meses de setembro de 2011 a maio de 2012.
Um investigador atento percebe que o único mês em que FLAMARION não recebeu nada
em sua conta foi janeiro de 2012, normalmente o mês em que o governo não repassa
verbas às unidades para adquirirem materiais e serviços.
Também, não há nenhuma comprovação que os valores recebidos foram devolvidos e nem

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8fb9d3b
sequer um contrato de empréstimo.
Somente no imaginário ou em uma novela um desconhecido simplesmente resolve
emprestar dinheiro a outrem, sem fazer contrato, sem pedir nenhuma garantia e sem
cobrar as parcelas. Beira ao absurdo essa declaração, ou há uma grande dúvida da
capacidade intelectiva deste conselho.
Assim, o recebimento das quantias acima mencionadas tem relação direta com a função do
2° Sgt FLAMARION na Seção de Almoxarifado, sendo falaciosa a alegação de empréstimo

Assim, aliando-me ao entendimento do Juízo a quo, vislumbro que o Acusado não trouxe quaisquer
elementos aptos a comprovar suas alegações. De outra sorte, o arcabouço contido nos autos demonstra o
recebimento indevido dos seguintes valores, efetuados pela empresa IVELCO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO:

1º/09/2011
R$ 2.851,12
02/09/2011
R$ 449,00
23/09/2011
R$ 4.000,00
17/10/2011
R$ 4.000,00
04/11/2011
R$ 2.000,00
11/11/2011
R$ 1.750,00
02/12/2011
R$ 2.000,00
05/12/2011
R$ 2.000,00
22/12/2011
R$ 5.000,00
29/02/2012
R$ 1.500,00
23/03/2012
R$ 1.500,00
26/04/2012
R$ 4.235,00
04/05/2012
R$ 250,00
Total recebido da Ivelco Comércio e Distribuição 3º Sgt. FLAMARION: R$ 31.535,12 (trinta
e um mil quinhentos e trinta e cinco reais e doze centavos)

No que tange ao pleito defensivo de absolvição de seu assistido ao argumento de que o sócio acusado de
corrupção ativa fora absolvido, o que, por via reflexa culminaria na desconstituição típica da conduta do Sgt
FLAMARION, por se tratar de delito de dois polos, havendo a necessidade da existência da figura do
corruptor, para a existência do corrupto, não assiste razão à Defesa.

Os fundamentos contidos na Sentença são claros na constatação dos pagamentos indevidos oriundos da
empresa IVELCO em favor do 2º Sgt FLAMARION, contudo não se pôde chegar à responsabilização do Sr
VICTOR EMMANUEL, já que a testemunha MARCELO (motorista que afirmou ter recebido as ordens de
entrega dos materiais do Sr. HUMBERTO, levando notas fiscais retiradas pela Sra. KELIANE) e o próprio
Acusado 2º Sgt FLAMARION indicaram em seus depoimentos a participação da Sra. KELIANE MICHELLE
MARTINS ARAÚJO e do Sr. JOSÉ HUMBERTO DA SILVA, seu esposo. Ademais, o Acusado absolvido VICTOR em
juízo negou qualquer atuação ilegal, atribuindo a responsabilidade à sócia KELIANE MICHELLE.

Nesse sentido, consta dos autos alteração contratual, na qual figura a atribuição a Sra. KELIANE MICHELE o
patamar de sócia com os mesmos poderes atribuídos ao Sr. VICTOR (fls. 651/654).

Assim, restou inconteste a utilização da empresa IVELCO (polo ativo do crime de corrupção) na empreitada
criminosa com a destinação ilícita dos recursos, contudo, não foi possível se ter a mesma certeza quanto à
participação do sócio Sr. VICTOR.

Reforça esta constatação, os documentos trazidos aos autos pelo próprio acusado absolvido Sr. VICTOR que
dão conta que (fls. 634/661):

1 - Os contatos efetuados pela IVELCO com o 31º BIMTz por meio eletrônico (e-mail) eram subscritos pelo Sr.
HUMBERTO, esposo de KELIANE;

2 - existiam conflitos internos entre os sócios, de modo que a Sra. KELIANE, juntamente com seu esposo
estavam dispostos até mesmo à transferência de veículo automotor de propriedade da empresa para o
nome deste último, Sr. HUMBERTO, sem o aval do sócio VICTOR.

A Sentença também foi clara ao constatar que não se poderia descartar a possível participação da sócia
Sra. KELIANE e também do Sr. HUMBERTO (embora eles sequer tenham sido denunciados), já que os

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8fb9d3b
elementos indicam que os envolvidos tratavam com eles, mas considerando que da análise dos dados
bancários não se apontou nenhum dos acusados de corrupção passiva como beneficiários da conta da
referida sócia, restaram insuficientes os elementos probatórios para a sua responsabilização penal, pairando
dúvidas ao final da instrução acerca de quem teria efetivamente ofertado as vantagens indevidas ao 2º Sgt
FLAMARION.

Assim, constatou-se a existência inconteste do agente corruptor na figura da empresa IVELCO,
que não teve seu representante responsabilizado por insuficiência de provas. Contudo, o mesmo não se
pôde concluir a respeito do agente corrompido, já que os elementos probantes nos firmam a convicção da
participação do 2º Sgt. FLAMARION, que teria recebido os valores adrede mencionados.

Nesse aspecto, considerando que no direito penal cada pessoa responde na medida de sua culpabilidade,
inexistindo compensação de culpa, a não responsabilização penal do agente corruptor pela sua mera "não
identificação" não exclui a imputação do agente corrupto, patente neste caso.

Nesse viés, escorreita a constatação do Conselho de Justiça exposta na Sentença, no sentido de que os
valores recebidos pelo Acusado 2ºSgt FLAMARION foram oriundos da empresa IVELCO, pois esta fornecia
materiais para a Seção em que ele trabalhava, in verbis:

Perceba-se que, aqui, pelas mesmas razões que o 3° Sgt FERNANDES não recebeu
qualquer quantia da Empresa IVELCO, mas, recebeu das Empresas voltadas ao ramo da
construção civil, o 2° Sgt FLAMARION nada recebeu destas últimas, uma vez que ele em
nada poderia ser-lhes útil. Diversamente, por trabalhar na Seção responsável pelos
materiais fornecidos pela Empresa IVELCO, esta viu uma boa oportunidade de obter
vantagens, para além das suas obrigações contratuais, proporcionadas, direta ou
indiretamente, pelo 2° Sgt FLAMARION.

Assim, restou comprovado nos autos que o Acusado 2º Sgt FLAMARION recebeu indevidamente, no período
de setembro de 2011 a maio de 2012, por 13 (treze) vezes, da empresa IVELCO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO,
administrada por VICTOR EMMANUEL, KELIANE MICHELLE MARTINS ARAÚJO e JOSÉ HUMBERTO DA SILVA a
importância de 31.535,12 (trinta e um mil quinhentos e trinta e cinco reais e doze centavos) em valores não
atualizados.

Ademais, este Tribunal já sinalizou entendimento no sentido de que os crimes dos artigos 308 e 309 do CPM
são autônomos, não sendo necessariamente, delitos de dois polos, vejamos:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO OPOSTOS PELA DEFESA. CORRUPÇÃO
PASSIVA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE DOLO DO AGENTE QUE OFERTOU
A VANTAGEM INDEVIDA. IMPROCEDÊNCIA. RECEBIMENTO DE RECURSOS EM ESPÉCIE
DECORRENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRATUITO. CONDUTA TÍPICA. RECEBIMENTO
DA DENÚNCIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
1. Os crimes previstos nos arts. 308 (corrupção passiva) e 309 (corrupção
ativa), ambos do CPM, são autônomos, pois a existência de um delito não está
jungida à do outro, tanto assim que o corrupto pode receber uma vantagem
indevida em razão do seu cargo sem que o pagador da propina tenha consciência
disso por desconhecer a ilegalidade da conduta praticada pelo agente.
2. A corrupção passiva preconizada no art. 317 do Código Penal Comum perpetra-se tanto
com a mera solicitação (crime formal) como também pelo recebimento (crime material).
A corrupção prevista no art. 308 do CPM é um crime material, que somente se
consuma com o recebimento da vantagem indevida, ou seja, é mais exigente no
que se refere ao resultado naturalístico, não significando, porém, que a figura de
um corruptor seja necessariamente exigida.
3. O MPM ofertou a Denúncia descrevendo os fatos, as circunstâncias, os indícios
suficientes de autoria e a tipificação de acordo com os requisitos dos arts. 77 e 78 do
CPPM; e, não se olvidando que vigora, na fase da persecutio criminis, o Princípio in dubio
pro societate, a Decisão no Acordão embargado de recebimento da exordial acusatória
deve permanecer incólume.
4. Recurso a que se nega provimento. Decisão unânime.
(STM. Embargos Infringentes n° 0000138- 70.2014.7.07.0007/PE. Relator: Min Gen Ex Lúcio

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8fb9d3b
Mário de Barros Góes. Decisão: 21/3/2016. Publicação DJE: 4/4/2016). (Grifo nosso).

Desse modo, a condenação do acusado 3º Sgt FLAMARION HENRIQUE DINIZ deve ser mantida.

No que se refere à dosimetria da pena aplicada, essa se mostrou razoável, de acordo com a comprovação
dos autos e não carece de reparo. O Acusado foi incursionado no crime previsto no art. 308, caput, do CPM
por 13 (treze) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal.

Foram reconhecidas a primariedade, os bons antecedentes e a continuidade delitiva, consoante o disposto
no art. 71 do Código Penal e, ante a ausência de causas atenuantes e/ou agravantes, fora fixada a pena
base no mínimo legal, exasperando-a em 2/3 (dois terço) ante a continuidade delitiva (crime praticado por
13 vezes). Assim, a pena definitiva foi fixada em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, fixado o
regime inicial aberto para o cumprimento de pena e negado o sursis, por não atendimento aos pressupostos
contidos no art. 84 do CPM.

3) quanto às condutas do Maj RODRIGO CRESPO SOARES CÂNDIDO têm se o seguinte.

Segundo a Defesa, não se pode inferir dos autos qualquer ingerência do Acusado no favorecimento das
empresas envolvidas no Processo, haja vista que o Apelante não decidia qual material seria pedido às
empresas; não era o único responsável pela conferência dos materiais entregues pelas empresas e não
foram detectados, em 2009 e 2010, indícios de pedido a maior às empresas, seja para fazer a chamada
"química", seja para que o Apelante atestasse ter recebido um material a maior do que o efetivamente
enviado ao Batalhão.

Nesse sentido, argumenta que o ônus da prova dos fatos que dá suporte à acusação é incumbência do MPM
que, no presente caso, não conseguiu desincumbir-se de seu ônus, haja vista que considera a inexistência
de prova hábil à demonstração indubitável da autoria do Recorrente e que o silêncio do acusado não pode
ser interpretado em seu desfavor.

Para a Defesa, os documentos acostados aos autos não têm o condão de comprovar que os materiais e
serviços contratados foram de fato superfaturados e que os depósitos identificados na conta do Recorrente
se destinavam ao recebimento de valor ilícito para a concessão de vantagens igualmente ilícitas, de modo
que a mera suposição de que pela quantidade de depósitos de cheques e seus valores significativos estaria
comprovada a existência de um esquema de pagamento de propina constitui mera conjectura que não foi
devidamente confirmada.

Sustenta, ainda, a ausência de dolo na conduta, bem como o reconhecimento do in dubio por reo para que
seja reformada a Sentença e o Acusado absolvido com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.

Em que pese à argumentação defensiva, seu pleito não merece acolhimento. Nesse sentido, escorreita a
Sentença que assim dispôs, in verbis:

A movimentação bancária relativa ao acusado ex-2° Ten RODRIGO CRESPO comprova que
ele recebeu: um depósito bancário em 11 AGO 10, no valor de R$ 3.510,00, da Empresa
IVELCO COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA (fl. 595AQSB); e um cheque em 03 DEZ 09,
assinado pela testemunha e esposa do acusado FLÁVIO FLORÊNCIO, Sra. FABIANA DE
MORAES SANSONE SILVA, no valor de R$ 3.612,20, da Empresa NE COMÉRCIO (fl.
609AQSB).
No que se refere à empresa IVELCO, em período próximo à emissão das Ordens Bancárias
em favor dessa empresa, 10 AGO 10, totalizando uma contratação de R$ 9.924,05 (fls.
4950/4951A), houve o referido depósito bancário na conta do ex-militar, acima descrito, no
equivalente a 35%. Já a empresa NE SUPRIMENTO, em período próximo à emissão das
Ordens Bancárias em favor dessa empresa, nos dias 11 e 15 DEZ 12, totalizando uma
contratação de R$ 10.534,47 (fls. 5373/5374A), realizou o depósito bancário na conta do
ex-militar, acima descrito, no equivalente a 34%.
Observa-se que recebeu cerca de 1/3 dos valores das OB.
O ex-2° Ten RODRIGO CRESPO, na época dos fatos, era Chefe da Seção de Aquisições,
Licitações e Contratos - SALC e, portanto, detinha ingerência direta sobre os processos
aquisitivos do 31º BIMtz. Logo, era bastante útil àquelas empresas dar determinadas

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8fb9d3b
quantias e, assim, serem beneficiadas das mais diversas formas. Seja pela conveniente
escolha daquela que seria contratada, por meio da modalidade da aquisição conhecida
como "carona", na qual há uma maior liberdade de seleção; seja por contratações em
quantidades incompatíveis com o porte do 31º BIMtz, de modo a configurar, neste último
caso, aquisições fictas.
Reforçando esse cenário existe a triangulação entre HILDO (acusado: 3° Sgt FERNANDO),
BRUNO e RODRIGO CRESPO; a movimentação vultuosa sem referência a origem dos
valores. O réu tem o direito ao silêncio, mas não pode ser desconsiderada as provas
juntadas aos autos, que demonstram de forma cabal que o referido acusado tinha
movimentações financeiras indicativas de corrupção ou de crime fiscal.
A alegação do acusado Cap Ref FLÁVIO FLORÊNCIO de que nunca dera qualquer quantia
para o ex-2° Ten RODRIGO CRESPO, mas, sim ao 3° Sgt FERNANDES mostra-se irrelevante
para a caracterização do delito de corrupção passiva em tela. Isto porque, acaso
verdadeira esta versão, o 3° Sgt FERNANDES apenas teria sido o instrumento utilizado pelo
administrador da Empresa NE SUPRIMENTO para que a vantagem indevida chegasse em
parte ao destinatário, ex-2º Ten RODRIGO CRESPO.
No entanto, tal justificativa não encontra respaldo nos autos, porque nenhum dos acusados
envolvidos confirmou tal fato.
Noutro giro, não há nos autos qualquer dado ou circunstância que justifique o recebimento
das aludidas vantagens pelo então Chefe da SALC.
Não é plausível supor uma razão lícita para que dois fornecedores do 31º BIMtz tenham
desinteressadamente "doado" as quantias mencionadas ao então oficial responsável pelos
processos licitatórios e de aquisição de materiais da mencionada OM. Acrescente-se que
foram percentuais muito semelhantes, cerca de 1/3 do que o Parquet das armas conseguiu
demonstrar como certo a ilicitude, o que ratifica um modus operandi de desvio de
verba.(...) (Grifos no original).

Impende mencionar que o afastamento do sigilo bancário do Apelante demonstrou que duas diferentes
empresas fizeram depósitos nas seguintes contas correntes de sua titularidade: conta n° 441163, agência
3331, do Banco do Brasil (NE SUPRIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA) e conta n° 300000544, agência
1028, da Caixa Econômica Federal (IVELCO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO). Dentre as duas empresas, a
primeira era administrada pelo sentenciado FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA. No total, as vantagens ilícitas
auferidas pelo Apelante e identificadas foram, respectivamente, de R$ 3.162,20 (três mil, cento e sessenta e
dois reais e vinte centavos), pago no dia 3 de dezembro de 2009 (fls. 609, volume 03, apartado 01 ); e de R$
3.510,00 (três mil, quinhentos e dez reais), pago no dia 11 de agosto de 2010 (fls.595, volume 03, apartado
01 ).

Nesse sentido, razão assiste ao Parquet primevo que assim dispôs em suas contrarrazões, in verbis:

No total, a propina recebida pelo apelante somou a quantia de R$ 7.122,20 (sete mil, cento
e vinte dois reais e vinte centavos), sendo que o próprio sentenciado FLÁVIO FLORÊNCIO
DA SILVA declarou em juízo que o cheque correspondente à Empresa NE SUPRIMENTOS
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA "foi sacado pelo Tenente CRESPO na praça de Campina
Grande, tendo sido "preenchido a parte nominal e endossado no verso por ele" (fls.
438/439)

Frise-se que nem durante seu interrogatório nem em alegações finais ou razões de recurso
de apelação o apelante forneceu qualquer explicação minimamente plausível para o
recebimento das referidas quantias, limitando-se a repetir, como se fosse um mantra, que
não há prova alguma contra sua pessoa, pois nada mais teria feito que propiciado o
pagamento de pessoas que trabalhavam no Batalhão.

Como se não bastasse, quando os fatos provados referidos nos parágrafos anteriores são
somados com as conclusões técnicas produzidas pela 7ª Inspetoria de Contabilidade e
Finanças do Exército e pela Comissão Regional de Obras 7, torna-se evidente anatureza
ampla esistêmica da corrupção no interior do 7º Batalhão de Infantaria Motorizado para a
qual o apelante deu inegável contribuição, sobretudo em razão das funções por ele
exercidas na referida Organização Militar.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8fb9d3b
(...) inexiste explicação minimamente plausível para que os depósitos feitos pelas
supramencionadas empresas nas contas correntes do apelante fossem revestidos de
legitimidade, muito pelo contrário. Assim, por exemplo, o Relatório de Análise de
Documentos confeccionado pela 7ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército
compra a existência de "diversos materiais adquiridos nos anos de 2011 e 2012, nas notas
fiscais 913, de 07 AG02012; 350, de 12SET2012, 576, de 09SET2012 e 539, de 30NOV2012
da Empresa IVELCO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA e na nota fiscal
no 16166 de 20SET2012], da Empresa M.F. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA no ano de
2012, que não foram incluídos no patrimônio e nem registradas as suas entradas no BA da
UF" (fls.164/168).

O Parquet das armas não se desincumbiu de seu mister e ainda trouxe a cristalina constatação exposta pelo
Conselho de Justiça, que se extrai claramente dos autos, apontando inúmeros indícios de crime que aliados à
existência dos depósitos na conta corrente do militar com atribuições administrativa, revelam a ocorrência
do crime. Tais indícios estão no relatório de Análise de Documentos confeccionado pela 7ª inspetoria de
Contabilidade e Finanças do Exército e são os seguintes:

a) diversos materiais não foram incluídos no patrimônio da UG; b) as respectivas entradas dos materiais
não foram registradas em Boletim Administrativo; c) apenas 6 (seis) meses depois da suposta entrada de
materiais na Organização Militar eles foram desrelacionados; d) não foram formalizados pedidos de
fornecimento de materiais, circunstância que torna inexplicáveis os referidos desrelacionamentos; e) não
restou comprovada a existência dos materiais na Organização Militar; f) verificou-se a aquisição de bens
em quantidade superior à demanda da UG e acima da capacidade de estocagem, considerando o espaço
físico do almoxarifado (Auditoria realizada pala 7a Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército nos
dias 18 e 19 de julho de 2012); g) o material de consumo deveria ter sido fornecido ao Batalhão e não o
foi, sendo que a 7ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército verificou a completa inexistência de
pedido formalizado que pudesse referir-se a mercadorias que, não obstante, tiveram baixa/saída registrada
no estoque da citada organização militar; h) diversos materiais supostamente adquiridos pelo Batalhão
que, segundo registro feito no SISCOFIS e BA, teriam sido distribuídos, simplesmente nunca existiram em
nenhuma das dependências da unidade, em que pese serem materiais de grande durabilidade, de acordo
com rigorosa fiscalização realizada pela 7ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército (fls.166); i)
diversos materiais "foram adquiridos em quantidades incompatíveis com a demanda do Batalhão, e outros
acima da capacidade de estoque da OM, considerando-se o espaço físico existente no almoxarifado" (fl.167).

Assim, considerando a ilegitimidade dos recursos recebidos pelo Acusado, totalizando R$ 7.122,20 (sete mil
cento e vinte e dois reais e vinte centavos), bem como todo o arcabouço probatório que aponta para a
existência de um esquema de corrupção engendrado no seio do 31º BIMTz com o favorecimento na
contratação das empresas envolvidas em troca de propina e também a realização de aquisições fictícias de
materiais e serviços em nome da Administração Militar, em detrimento do patrimônio público, a condenação
do Acusado ex-2º Ten RODRIGO CRESPO SOARES CÂNDIDO deve ser mantida in totum e a Sentença não
carece de reparos.

No que se refere à dosimetria da pena aplicada, essa se mostrou razoável, de acordo com a comprovação
dos autos e também não carece de reproche. O Acusado foi incursionado no crime previsto no art. 308,
caput, do CPM por 2 (duas) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal.

Foram reconhecidas a primariedade, os bons antecedentes e a continuidade delitiva, consoante o disposto
no art. 71 do Código Penal e, ante a ausência de causas atenuantes e/ou agravantes, fora fixada a pena
base no mínimo legal, exasperando-a no mínimo legal - 1/6 (um sexto), identificada a prática delitiva por 2
(duas) vezes. Assim, a pena definitiva foi fixada em 2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, fixado o
regime inicial aberto para o cumprimento de pena e negado o sursis, por não atendimento aos pressupostos
contidos no art. 84 do CPM.

3) quanto às condutas do civil SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE, escorreita a constatação do Conselho de
Justiça, conforme os trechos seguintes da Sentença condenatória, in verbis:

(...) os militares e ex-militar acima receberam dos administradores das Empresas MF
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONSTRUTORA ESTRUTURAL MOBILIARE MÓVEIS LTDA, NE
SUPRIMENTO e IVELCO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO vantagens indevidas em razão da

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8fb9d3b
função por eles exercida.
O acusado SÉRGIO MIRANDA, administrador das Empresas MF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
e CONSTRUTORA ESTRUTURAL, ao realizar os doze depósitos bancários e entrega dos
quatro cheques acima mencionados em favor do então responsável pelo Pelotão de Obras,
3° Sgt FERNANDES, e da esposa deste, objetivava que aquele graduado, o qual geria os
materiais constantes do Pelotão de Obras após o respectivo recebimento, destinasse
aquelas mercadorias de modo a beneficiar aludidas empresas.(...)
(...) era bastante útil àquelas empresas dar determinadas quantias e, assim, serem
beneficiadas das mais diversas formas. Seja pela conveniente escolha daquela que seria
contratada, por meio da modalidade da aquisição conhecida como "carona", na qual há
uma maior liberdade de seleção; seja por contratações em quantidades incompatíveis com
o porte do 31º BIMtz, de modo a configurar, neste último caso, aquisições fictas.(...)
(...) O acusado SÉRGIO MIRANDA alega que o dinheiro que depositou na conta bancária da
acusada MARIA JOSÉ GOMES, bem como os cheques que entregou ao marido desta, foram
apenas para que o 3° Sgt FERNANDES comprasse materiais que seriam utilizados nas obras
e serviços de reforma.
No entanto, na documentação juntada pelo acusado, não há qualquer recibo de compra
dos aludidos materiais.
Ouvido em Juízo, o acusado negou que o dinheiro depositado na conta da Sra. MARIA JOSÉ
GOMES fosse para o pagamento de trabalhadores por ele contratados. No entanto, a
testemunha arrolada por sua Defesa, EVANDRO DE FREITAS SANTOS (fls. 416/417), afirmou
que: "o pagamento era feito por cheques, que eram entregues ao CB Fernandes em João
Pessoa, e este levava para os funcionários em Campina Grande ".
Noutro sentido foram as declarações da testemunha RONALDO VIEIRA DA SILVA, quando
disse que (fls. 414/415): "o recebimento do material era feito na loja e o transporte a cargo
dos militares. O responsável sempre era o CB Fernandes. O que estava no empenho era o
material entregue fisicamente ".
Como se pode verificar, o Sr. EVANDRO alega que as quantias dadas ao casal FERNANDES
era para o pagamento dos pedreiros contratados pelas empresas do acusado SÉRGIO
MIRANDA, fato negado por este. Já o Sr. RONALDO afirmou que todo o material que estava
descrito nas notas de emprenho era entregue fisicamente, o que faz supor que o então Cb
FERNANDES não teria o que comprar em nome do acusado SÉRGIO MIRANDA.
Ressalta-se que tais ofertas monetárias visavam às benesses advindas do trato com um
dos militares mais importantes de fato na administração do Pelotão de Obras, sendo um
daqueles que, além de gerir os materiais lá estocados, ainda fiscalizava as obras, com a
indicação, inclusive, dos respectivos pedreiros.
(...) o acusado 3° Sgt HILDO FERNANDES recebeu diretamente quatro cheques, todos da
CONSTRUTORA ESTRUTURAL, nas datas 07 MAI 12 (R$ 3.000,00), 20 JUN 12 (R$ 8.068,00),
20 JUL 12 (R$ 1.000,00) e 23 JUL 12 (R$ 6.500,00), que somam R$ 18.568,00.
(...) o réu SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE, administrador das empresas MF MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO e CONSTRUTORA ESTRUTURAL, deu aos réus 3° Sgt FERNANDES e MARIA
JOSÉ GOMES a soma de R$ 73.730,34 (setenta e três mil, setecentos e trinta reais e trinta e
quatro centavos), em um total de pelo menos 16 ofertas de vantagens ilícitas, com a
finalidade de obter facilidades junto ao responsável pela gestão dos materiais de
construção do Pelotão de Obras e fiscal informal das obras e serviços realizados no 31°
BIMtz, 3° Sgt FERNANDES.

As empresas do Acusado, juntas, receberam o montante de R$ 255.962,61 (duzentos e cinquenta e cinco
mil, novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos) do Exército Brasileiro, sendo R$
34.213,97 (trinta e quatro mil, duzentos e treze reais e noventa e sete centavos) para a Empresa M. F.
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO pela venda de material de construção e ferramentas e R$ 221.748,64
(duzentos e vinte um mil, setecentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) para a Empresa
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA para realizar serviço de recuperação e construção.

Os autos demonstram que o Acusado SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE, por intermédio de suas empresas (MF
Materiais para Construção e Construtora Estrutural) efetuou pelo menos 16 (dezesseis) depósitos nas contas
correntes da Sra. MARIA JOSÉ GOMES FERNANDES e seu esposo, também sentenciado 3º Sgt HILDO LIMA
FERNANDES, a saber:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8fb9d3b
Qtde.
Valor
Data
1
R$ 4.602,00 (quatro mil seiscentos e dois reais)
19/01/2010
2
R$ 2.652,00 (dois mil, seiscentos e cinquenta e dois
reais)

22/11/2011
3
R$ 5.080,00 (cinco mil e oitenta reais)
22/11/2011
4
R$ 7.180,00 (sete mil cento e oitenta reais)
02/12/2011
5
R$ 7.280,00 (sete mil duzentos e oitenta reais)
16/12/2011
6
R$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais)
02/01/2012
7
R$ 6.826,00 (seis mil oitocentos e vinte e seis reais) 18/01/2012
8
R$ 6.321,47 (seis mil trezentos e vinte e um reais e
quarenta e sete centavos)
18/01/2012
9
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
24/02/2012
10
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
13/04/2012
11
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
20/04/2012
12
R$ 2.570,87 (dois mil quinhentos e setenta reais e
oitenta e sete centavos)
20/04/2012
13
R$ 3.000,00 (três mil reais)
07/05/2012
14
R$ 8.068,00 (oito mil e sessenta e oito reais)
20/06/2012
15
R$ 1.000,00 (mil reais)
23/06/2012
16
R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais
20/07/2012
TOTAL: R$ 73.730,34 (setenta e três mil setecentos e trinta reais e trinta e quatro centavos).

Assim, se mostrou por demais nebuloso esse repasse de dinheiro aos Acusados Sargento FERNANDES e Sra.
MARIA JOSÉ.

Em síntese, a Defesa sustenta em suas razões recursais que:

1) não há provas nos autos que comprovem a obtenção de benefícios ilícitos por parte do Acusado;
2) um mero Soldado "raso" de patente cabo não teria competência ou poder suficiente para determinar ou
mesmo solicitar a liberação de empenhos em favor das empresas envolvidas;
3) não se pode entender que os valores depositados pelo Acusado tiveram objeto de obter vantagem ilícita;
4) não há nos autos prova de que o Acusado então Cb FERNANDES liberava empenhos de pagamentos ou
fiscalizava entrega de materiais feitas pelas empresas do recorrente;
5) não pode ser considerado que num Quartel um cabo seja informalmente responsável por qualquer tipo de
fiscalização ou liberação de pagamento em se tratando de dinheiro público;
6) as provas demonstram que os valores repassados ao Cb FERNANDES eram apenas para repasse a
trabalhadores por este arregimentados que eram fiscalizados por funcionário da Construtora Estrutural
quando da realização dos serviços e obras contratados;
7) relatório de análise de documentação constate dos autos atesta a inexistência de prática de
superfaturamento ou desvio de utilização de recursos ou patrimônio público;
8) irregularidades praticadas exclusivamente pela má administração do 31° Batalhão não podem ser
atribuídas ao Recorrente. Tais irregularidades fizeram com que a vistoria apontada pelo Ministério Público
(fls. 4.611) concluísse que dos 22 (vinte e dois) itens relacionados em determinadas notas fiscais, 17
(dezessete) não teriam sido executados, o que totalizaria 78,79% dos valores constantes das notas como
não executados, cujo valor atingiria R$ 61.150,55 (sessenta e um mil, cento e cinquenta reais e cinquenta e
cinco centavos);
9) por fim, seja julgado procedente o recurso em razão do princípio da presunção de inocência, invocando
que neste caso inexiste qualquer prova suficiente para demonstrar a prática do crime.

Em que pese à laboriosa argumentação da defesa, o seu pleito não merece prosperar e a Sentença deve ser
mantida in totum.

As provas são suficientemente aptas a manter o édito condenatório. O Cabo HILDO FERNANDES detinha
larga experiência no comando das obras do 31º Batalhão de Infantaria Motorizado, haja vista que, de acordo
com o testemunho do Cel R1 JOSE BENEDITO CRUZ JUNIOR (que foi um dos Comandantes do Batalhão), e
também do 2º Ten EDILSON TEOTÔNIO MIRANDA o Acusado exercia a função há pelo menos duas décadas.
Ainda, de acordo com a testemunha Cel R1 JOSÉ BENEDITO CRUZ JÚNIOR, o Cb FERNANDES, embora não
fosse responsável pelo recebimento de material, era o responsável por este após o correspondente
recebimento.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8fb9d3b

Também o Sentenciado Cap Ref FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA informou em Juízo que a fiscalização da
execução das obras, no ano de 2012 ficava a cargo do Maj RODRIGUES e do Cb FERNANDES e
afirmou que efetuou depósitos na conta da Sentenciada MARIA JOSÉ apenas no ano de 2009, mas que não
sabia que esta era esposa do Acusado Cb FERNANDES, que informou os dados da conta, mas não disse ser
esposo da titular. Afirmou, ainda, que os pagamentos do ano de 2012 foram realizados em dinheiro,
diretamente ao Cb FERNANDES. Por fim, declarou que o cheque depositado na conta do Sentenciado
RODRIGO CRESPO havia sido entregue ao Sgt FERNANDES e não era nominal.

Ademais, restou incontroverso que o Acusado FERNANDES fez acordos com o Acusado SERGIO DE MIRANDA
FREIRE para recebimento de valores que foram também efetuados diretamente na conta de sua esposa. Tais
valores, na versão daquele Acusado (Cb FERNANDES) era para pagamento de funcionários e na versão
apresentada em Juízo pelo Acusado SERGIO se destinava à compra de materiais pelo Acusado FERNANDES
em lojas de Campina Grande cujo fornecedor deveria ser a empresa do Acusado SERGIO.
Ocorre que a versão originalmente apresentada pelo Acusado SÉRGIO em juízo é incompatível com a
argumentação da Defesa nas razões recursais, haja vista que agora em grau de apelo, a Defesa sustenta
para o Acusado SERGIO a versão já apresentada pelo casal HILDO LIMA FERNANDES e MARIA JOSE
FERNANDES, no sentido de que os valores eram destinados a pagamentos de trabalhadores das obras que
teriam sido contratados pela Sra. MARIA JOSÉ. Ora, ou os valores eram destinados a compra de materiais em
Campina Grande ou eram para pagamento de operários. Uma coisa ou outra, já que o próprio Acusado
SÉRGIO afirmou em juízo que o Cb FERNANDES não tinha ingerência de verbas para os trabalhadores.

No que concerne à primeira versão apresentada pelo Acusado SERGIO, o Conselho de Justiça de forma
correta apreciou a questão e extirpou os argumentos haja vista que na documentação juntada pelo Acusado
não há qualquer recibo de compra dos materiais, bem como que o então Cb FERNANDES não teria o que
comprar em nome do Acusado SERGIO, pois, de acordo com a testemunha Sr. RONALDO VIEIRA SILVA, todo
o material descrito nas notas de empenho era entregue fisicamente e o transporte ficava a cargo dos
militares, ressaltando, também a clara constatação de que os repasses de valores objetivavam vantagens
advindas do trato com o Acusado FERNANDES, que era um dos militares mais importantes de fato na
administração do Pelotão de obras, pois além de gerir os materiais lá estocados, também fiscalizava as
obras, com a liberdade de indicar trabalhadores.

Nesse sentido, elucidativa é a argumentação Ministerial contida nas Contrarrazões, que esclarece, de forma
cristalina o papel do Acusado Cb FERNANDES dentro da OM, sua atuação neste crime, e a relação criminosa
do casal FERNANDES com o Acusado SERGIO verbis:

(...) Em se tratando do cometimento de crimes militares contra a administração militar, a
hierarquia tradicional, prevista em lei, muitas vezes é completamente subvertida. O
decisivo em uma organização criminosa é o papel efetivo que cada um de seus integrantes
desempenha, mesmo em se tratando de um delito cometido no interior de uma
organização militar. Na realidade, este tipo de crime afeta diretamente a hierarquia e a
disciplina, na medida em que, por vezes, permite uma completa inversão da pirâmide
hierárquica. Por conseguinte, nada havia a impedir que o sentenciado HILDO LIMA
FERNANDES desempenhasse um papel no esquema criminoso de maior relevo que o
aparentado pela sua condição de Cabo.
(...) caso o sentenciado HILDO LIMA FERNANDES fosse pessoa completamente destituída de
importância no interior do 31° Batalhão de Infantaria Motorizada, o apelante não teria
entrado em acordo com ele para que os tais "pagamentos" (notem-se as aspas) fossem
direcionados por intermédio de sua conta bancária e de sua esposa.
(...) existe prova nos autos de que o sentenciado HILDO LIMA FERNANDES, em que pese
sua condição de Cabo, exercia considerável poder "de fato" no 31° Batalhão de Infantaria
Motorizado. Na realidade, ele atuava com considerável autonomia no que diz respeito à
aquisição de materiais utilizados em construções e reformas realizados na referida
organização militar.
O próprio Coronel JOSÉ BENEDITO CRUZ JÚNIOR, que comandou o 31° Batalhão de
Infantaria Motorizado, deixou suficientemente claro em seu depoimento que o sentenciado
HILDO LIMA FERNANDES esteve no comando das obras da unidade durante décadas, tendo
sido essa a razão pela qual, assim que a testemunha assumiu o comando da unidade o
transferiu para uma nova função sem qualquer relação com a anterior. Tal depoimento,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8fb9d3b
bastante elucidativo, prestado nada mais nada menos por um dos Comandantes que
serviram na citada Organização Militar, constitui prova mais que suficiente que, ao
contrário do que sustenta o apelante, o sentenciado HILDO LIMA FERNANDES tinha todas
as condições de ser, como era, figura chave no esquema criminoso, razão pela qual faz
todo sentido que o primeiro pagasse propina a ele para obter vantagem ilícita em
detrimento da administração militar (...)

(...) Em suas razões de apelação, o Apelante sustenta a versão originariamente da lavra do
casal sentenciado de que os pagamentos por eles recebidos destinavam-se, por sua vez, à
remuneração de operários da construção civil empregados em obras no 31° Batalhão de
Infantaria Motorizado. Mas é impossível dar o mínimo crédito a suas palavras. Na
realidade, o apelante tenta simplesmente "pegar uma carona" na tese defensiva alheia,
pois, quando interrogado em juízo, contrariando completamente naquela ocasião o que
alega agora de maneira oportunista, afirmou claramente que "os valores depositados para
a Sra. MARIA JOSÉ e Sargento FERNANDES (cerca de R$ 5.000,00) se referem à compra de
materiais pelo Cb FERNANDES em lojas de Campina Grande, cujo fornecedor deveria ser a
Empresa MF". Portanto, sua explicação dada de maneira livre e voluntária quando de seu
interrogatório contradiz o que afirma agora em suas razões de apelação. E, espancando
qualquer dúvida a respeito, o apelante voltou a asseverar em suas declarações prestadas
em juízo, referindo-se inclusive ao casal sentenciado que "não tem conhecimento de
militares agirem em nome das empresas para a contratação de pessoal, nem a acusada",
referindo-se a MARIA JOSÉ GOMES FERNANDES. Portanto, a alegação feita pelo apelante
de que os pagamentos feitos ao casal sentenciado se destinavam ao pagamento de mão-
de-obra por intermédio deles é inverídica, não merecendo acolhida por parte deste
Superior Tribunal Militar por contradizer as próprias declarações prestadas pelo apelante
em seu interrogatório. Assim, cai por terra a única tentativa engendrada pelo apelante de
explicar a razão de ser dos depósitos em quantias generosas feitas ao casal sentenciado
durante aproximadamente dois anos e meio e que só cessaram a partir da notícia crime.

Nesse ponto, a Sentença também expôs, de forma escorreita, que, verbis:

Todavia, não obstante o esforço das Defesas em trazer trabalhadores que afirmaram ter
recebido da Sra. MARIA JOSÉ o pagamento pelos serviços prestados no 31 o BIMtz, tais
declarações não são suficientes para provar essa alegação.
Ocorre que, pela abstração das assertivas das testemunhas, as quais apenas se limitaram
a repetir as frases: "Trabalhei no 31 o BIMtz" e "Recebi o pagamento da D. Maria José", sem
tecerem maiores detalhes de quando, como ou mesmo o valor de tais pagamentos, a
credibilidade daqueles testemunhos fica prejudicada.
Aliado a isto são os recibos apresentados pela Defesa, supostamente assinados nos anos
de 201112012, cujo estado de conservação é incompatível com documentos
pretensamente confeccionados há 5 anos.
Ademais, os valores neles constantes em nada condizem com as datas e valores retirados
da conta-corrente da acusada após os créditos indevidos efetuados pelas empresas
administradas pelos acusados SÉRGIO, FLÁVIO e VÍCTOR, nos termos do Extrato Detalhado
de fls. 5011571A QSB. Ademais, eles são em montante inferior àquele recebido das
empresas NE COMÉRCIO, MOBILIARE, MF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO e CONSTRUTORA
ESTRUTURAL.
Como se não bastasse, a própria acusada MARIA JOSÉ GOMES inicia seu depoimento
afirmando que: "não tem conhecimento sobre os valores que eram depositados em sua
conta para pagamento de pedreiros que executavam obras no 31º BIMTz". E, só após,
afirma: "ter feito essa caridade porque tinha vínculos afetivos com os trabalhadores".
Vale ressaltar a importante função que o 3° Sgt HILDO FERNANDES, então Cabo,
desempenhava no Pelotão de Obras, sendo mais do que a pessoa ignorante descrita por
ele e pela Defesa do acusado SÉRGIO MIRANDA.

Não há nos autos elementos que comprovem a licitude dos valores repassados pelo Acusado SÉRGIO ao
casal FERNANDES e suas alegações são desprovidas credibilidade. Primeiro, por sustentar duas versões
distintas, uma no curso do processo e outra agora em Apelação. Igualmente, como muito bem pontuado
pelo Conselho de Justiça as fotos de estruturas existentes no âmbito da OM pouco provam, pois, da mesma

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8fb9d3b
forma que serviços foram de fato realizados, outros não o foram ou foram de modo diverso daquele
contratado, sem o devido aditamento. E também que:

(...) não é possível afirmar se os materiais constantes das fotos tiradas nos dias de hoje e
juntadas pelas Defesas são, de fato os adquiridos no período versado na Denúncia, até
porque, quanto aos materiais, são bem diferentes das que integram os Relatórios da 7ª
ICFEx, elaborados em período mais próximos dos anos de 2011/2012.

Ademais, a testemunha EVANDRO DE FREITAS SANTOS afirmou que o pagamento era feito em cheque e não
em depósito bancário. Assim, o que justificaria a existência dos já referidos 16 (dezesseis) depósitos
bancários do Acusado SÉRGIO nas contas da Acusada MARIA JOSÉ GOMES FERNANDES e seu esposo,
também sentenciado 3º Sgt HILDO LIMA FERNANDES?

Os autos trazem uma série de incongruências nas justificativas apresentadas pelos Acusados que, aliados à
farta comprovação dos repasses injustificáveis dos proprietários das empresas que sempre "venciam" as
licitações na modalidade carona são por demais contundentes na comprovação dos delitos de corrupção
ativa por parte dos empresários e corrupção passiva por parte dos demais. Desse modo, a condenação deve
ser mantida in totum.

Por fim, no que tange à dosimetria da pena aplicada, essa se mostrou razoável, de acordo com a
comprovação dos autos e também não carece de reparo. O Acusado foi incursionado no crime previsto no
art. 309, caput, do CPM por 16 (dezesseis) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal (continuidade
delitiva).

Foram reconhecidas a primariedade, os bons antecedentes e a continuidade delitiva, consoante o disposto
no art. 71 do Código Penal e, ante a ausência de atenuantes e/ou agravantes, fora fixada a pena base no
mínimo legal -1 (um) ano de reclusão, exasperando-a em 2/3 (dois terços), identificada a prática delitiva por
16 (dezesseis) vezes. Assim, a pena definitiva foi fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, fixado o
regime inicial aberto para o cumprimento de pena e com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
com base no art. 84 do CPM c/c o art. 606 do CPPM, mediante o cumprimento das condições previstas no art.
626 do CPPM, a exceção da alínea "a" e fixada a obrigatoriedade de comparecimento mensal na sede do
Juízo da Execução.

4) quanto às condutas do Cap. Ref Ex FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA, aduz a Defesa que:

a) a Empresa do Acusado (NE SUPRIMENTOS) limitou-se a emitir um cheque no valor de R$ 3.612,20 (três
mil, seiscentos e doze reais e vinte centavos), que foi entregue ao 3º Sgt FERNANDES exclusivamente para
pagamento de pessoal e não para o ex Ten CRESPO;
b) o endosso aposto no referido cheque foi feito por punho diverso do da emitente;
c) o Relatório de Análise de documentação enviado pelo 31º BIMTz para a 7ª ICFEx concluiu pela inexistência
de superfaturamento nas aquisições de materiais e nos serviços prestados;
d) inspeção de Auditoria realizada em março de 2013 ratificou a inexistência de superfaturamento;
e) as ordens bancárias emitidas em favor da Empresa Administrada pelo Acusado referem-se à venda de
material automotivo, que nada tem a ver com o Pelotão de Obras;
f) não houve aquisições fictícias, haja vista que os materiais constantes das notas fiscais foram devidamente
recebidos pelo Almoxarife;
g) a Sra. MARIA JOSÉ nunca foi servidora civil e nem militar e, por isso não poderia ter praticado o crime do
art. 308 do CPM, sendo atípica a conduta que lhe fora imputada;
h) a venda de peças automotivas não tinha qualquer correlação com o pelotão de obras, de modo que não
haveria interesse do apelante em corromper o Acusado Cb FERNANDES e sua esposa e;
i) a quantia de R$ 10.657,50 (dez mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) que a
sentença alega ser propina paga à esposa do 3° Sgt FERNANDES, fora destinada para pagamento de
pedreiros.

Em que pese às alegações da Defesa, seu pleito não merece prosperar. O Conselho de Justiça, de forma
escorreita, avaliou as condutas do Acusado em todos os seus aspectos e afastou as justificativas. Nesse
sentido, faz-se salutar a transcrição do trecho a seguir, o qual rebate as teses defensivas, extirpando as
argumentações que carecem de respaldo no contexto probatório:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8fb9d3b
O acusado, Cap Ref FLÁVIO FLORÊNCIO, administrador das Empresas NE SUPRIMENTO e
MOBILIARE, depositou, na conta bancária da esposa do 3° Sgt FERNANDES, a acusada
MARIA JOSE GOMES:

05 NOV 09
NE COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA
R$ 4.899,36
08 JAN 10
MOBILIARE MÓVEIS LTDA
R$ 10.657,50

A justificativa do Acusado para a realização de tais depósitos foi apresentada pelo casal
FERNANDES: pagamento dos pedreiros contratados. Todavia, esta alegação não encontrou
guarida na prova dos autos, conforme restou demonstrado quando da análise das condutas
do 3º Sgt FERNANDES e sua esposa MARIA JOSÉ GOMES.
O Cap Ref FLAVIO FLORENCIO também entregou, ao então chefe da SALC, 2° Ten RODRIGO
CRESPO, um cheque, datado de 03 DEZ 09, assinado por sua sócia e esposa, Sra. FABIANA
DE MORAES SANSONE SILVA, no valor de R$ 3.612,20 (três mil, seiscentos e doze reais e
vinte centavos).
Com relação a esta última vantagem, o Cap Ref FLÁVIO FLORÊNCIO alega que não
entregou o cheque ao então Chefe da SALC, afirmando que o deu para o 3° Sgt
FERNANDES.
Já foi devidamente esclarecido que a forma como o cheque, o qual estava nominal ao ex-2°
Ten RODRIGO CRESPO, chegou às mãos deste é irrelevante para a caracterização, tanto do
crime de corrupção passiva por parte do ex-Tenente, quanto o de corrupção ativa, por
parte do Capitão Reformado, pois o que interessa é a oferta e recebimento da vantagem
indevida e não o modo como esta chegou ao destinatário correspondente.
De toda sorte, supondo que a alegação acima seja verdade, só corrobora o ambiente
fraudulento em que militares recebiam vantagens indevidas até mesmo por intermédio uns
dos outros. Todavia, tal assertiva mostrou-se isolada no cenário probatório presente nestes
autos.
Percebe-se que, ao dar as mencionadas quantias ao 3° Sgt FERNANDES, este contratou os
trabalhadores das obras que deveriam ser efetivadas pelas Empresas do acusado Cap Ref
FLÁVIO FLORÊNCIO, conduta totalmente incompatível com a exigida do militar que, ao
revés, tinha como atribuição zelar pelo bom cumprimento do contrato por parte das
empresas contratadas.
Os benefícios almejados pelo acusado Cap Ref FLÁVIO FLORÊNCIO ao brindar o ex-2° Ten
RODRIGO CRESPO, então Chefe da SALC, com o aludido cheque eram os mais diversos: a
conveniente escolha da sua empresa, por meio da modalidade de aquisição conhecida
como "carona", na qual há uma maior liberdade de seleção; ou mesmo contratações e
materiais de construção em quantidades incompatíveis com o espaço físico disponível no
31º BIMtz; bem como contratação de serviços diversos aos efetivamente realizados, de
modo a configurar, nestes últimos casos, aquisições fictas.

Nesse prisma, irretocável o Decisum, que avaliou o contexto dos autos, deixando claro em que sentido
caminha as provas, qual seja, o Acusado Cap Ref efetuou dois depósitos na conta da Acusada MARIA JOSÉ
GOMES FERNANDES, em novembro de 2019 e janeiro de 2010, além de ter emitido um cheque no valor de
R$ 3.612,20 (três mil seiscentos e doze reais e vinte centavos) que fora sacado pelo Ten CRESPO, sendo
identificadas três condutas em continuidade delitiva.
Aqui é importante aduzir que é indiferente para a configuração do delito o fato de o cheque, destinado a um
dos corréus, ter sido e sacado por outro. Isso apenas reforça a constatação da existência de conluio entre
eles para a prática do crime.
Nesse viés, acerca da participação do corréu ex-Ten CRESPO (responsável pelo saque do cheque emitido
pelo Acusado Cap Ref FLÁVIO), a Sentença consignou de forma clara e escorreita que, in verbis:
(...)
a forma como o cheque, o qual estava nominal ao ex-2° Ten RODRIGO CRESPO, chegou às
mãos deste é irrelevante para a caracterização, tanto do crime de corrupção passiva por
parte do ex-Tenente, quanto o de corrupção ativa, por parte do Capitão Reformado, pois o
que interessa é a oferta e recebimento da vantagem indevida e não o modo como esta
chegou ao destinatário correspondente.
De toda sorte, supondo que a alegação acima seja verdade, só corrobora o ambiente
fraudulento em que militares recebiam vantagens indevidas até mesmo por intermédio uns
dos outros. Todavia, tal assertiva mostrou-se isolada no cenário probatório presente nestes

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8fb9d3b
autos.
(...)
O ex-2° Ten RODRIGO CRESPO, na época dos fatos, era Chefe da Seção de Aquisições,
Licitações e Contratos - SALC e, portanto, detinha ingerência direta sobre os processos
aquisitivos do 31º BIMtz. Logo, era bastante útil àquelas empresas dar determinadas
quantias e, assim, serem beneficiadas das mais diversas formas. Seja pela conveniente
escolha daquela que seria contratada, por meio da modalidade da aquisição conhecida
como "carona", na qual há uma maior liberdade de seleção; seja por contratações em
quantidades incompatíveis com o porte do 31º BIMtz, de modo a configurar, neste último
caso, aquisições fictas.
(...)
Os benefícios almejados pelo acusado Cap Ref FLÁVIO FLORÊNCIO ao brindar o ex-2° Ten
RODRIGO CRESPO, então Chefe da SALC, com o aludido cheque eram os mais diversos: a
conveniente escolha da sua empresa, por meio da modalidade de aquisição conhecida
como "carona", na qual há uma maior liberdade de seleção; ou mesmo contratações e
materiais de construção em quantidades incompatíveis com o espaço físico disponível no
31º BIMtz; bem como contratação de serviços diversos aos efetivamente realizados, de
modo a configurar, nestes últimos casos, aquisições fictas.(...)

No que tange à argumentação no sentido de que o Relatório de Análise de documentação enviado pelo 31º
BIMTz para a 7ª ICFEx, corroborado por Inspeção de Auditoria concluiu pela inexistência de
superfaturamento nas aquisições de materiais e nos serviços prestados; a questão já foi assaz debatida e
extirpado tal argumento, haja vista que, embora o relatório de Visita de Auditoria da 7ª ICFEx não tenha
constatado a existência de superfaturamento, propriamente, este mesmo documento identificou
impropriedades na fiscalização administrativa do patrimônio quanto à intempestividade da movimentação
dos bens, relacionamento e desrelacionamento, divergências entre os quantitativos existentes no SISCOFIS
e no SIMATEX e o existente no Almoxarifado (físico).

Tal fato que deu ensejo à realização de visita de auditoria; confecção de Relatório de análise de
Documentação no âmbito do 31º BIMtz; Relatório de Verificação Sumária determinado pelo comandante da
7ª Brigada de Infantaria Motorizada e planilhas, nas quais são apontadas as diversas irregularidades
encontradas nas contratações do 31º BIMtz junto às Empresas narradas na Exordial e, por fim Solução da
Verificação Sumária, na qual fora determinada a instauração de IPM.

A análise acerca da existência de superfaturamento não está adstrita ao Relatório de Análise de
documentação enviado pelo 31º BIMTz para a 7ª ICFEx, mormente porque são fartos os elementos de prova
que apontam no sentido da constituição do delito, em especial as quebras de sigilo bancário e fiscal.

Assim, restou suficientemente comprovado que o Acusado FLÁVIO, administrador das empresas NE
COMÉRCIO e MOBILIARE, ao todo, em três ocasiões, deu aos Acusados MARIA JOSÉ GOMES e o ex RODRIGO
CRESPO SOARES CÂNDIDO a soma de R$ 19.168,86 (dezenove mil cento e sessenta e oito reais e oitenta e
seis centavos), valor configurado vantagem ilícitas, com a finalidade de obter facilidades junto ao
responsável pela SALC.

O argumento da Defesa de que a Acusada Sra. MARIA JOSÉ nunca fora servidora civil nem militar e, por isso
não poderia ter praticado o crime do art. 308 também não merece prosperar, conforme alhures se discorreu
ao tratar da conduta da referida Acusada, que atuou em conjunto com o seu esposo, acusado HILDO
FERNANDES, em clara a união de desígnios direcionados ao mesmo objetivo criminoso, de modo que a
condição de militar deste último a ela se comunica, consoante o § 1º do art. 53 do CPM.

Nesse mote, fazendo o cotejo de todo o conjunto de provas colhidas, mormente o confronto entre aquela
produzidas em Juízo e as demais, verifico a compatibilidade entre todas elas. A esse respeito, faz-se valoroso
reafirmar o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, encartado no CPPM em seu artigo
297, o qual se transcreve:

Avaliação de prova
Art. 297. O juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto das provas colhidas em
juízo. Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais,
verificando se entre elas há compatibilidade e concordância.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8fb9d3b

Por fim, o argumento de que a quantia paga para a Acusada MARIA GOMES FERNANDES teria sido destinada
ao pagamento de pedreiros já fora extirpada pelos argumentos expostos. Ademais, parecem-me
incongruentes as argumentações, haja vista que alega a Defesa que o Acusado era fornecedor de peças
automotivas.

No que se refere à dosimetria da pena aplicada, essa se mostrou razoável, de acordo com a comprovação
dos autos e não carece de reparo. O Acusado foi incursionado no crime previsto no art. 309, caput, do CPM
por 3 (três) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal.

Foram reconhecidas a primariedade, os bons antecedentes e, ante a ausência de causas atenuantes e/ou
agravantes, fora fixada a pena base no mínimo legal, exasperando-a em 1/5 (um quinto) ante a continuidade
delitiva (crime praticado por 3 vezes), consoante o disposto no art. 71 do Código Penal. Assim, a pena
definitiva foi fixada em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, fixado o regime inicial
aberto para o cumprimento de pena e concedido benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos,
excetuando a alínea "a" do artigo 626 do CPPM de suas condições.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e não provimento dos apelos Defensivos, para manter a Sentença
do Conselho Especial de Justiça pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] Corrupção passiva
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda
que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem
indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem.
[2] Corrupção ativa
Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a
prática, omissão ou retardamento de ato funcional.
[3] Crime continuado
Art. 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e
outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro,
aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas,
aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

[4] Embora mencione que os Acusados serviam no 31º BIMTz, a exordial faz referência ao
3° Sgt HILDO, a civil MARIA JOSÉ (em coautoria com HILDO), ao 3° Sgt FLAMARION e ao ex-
2º Ten RODRIGO CRESPO.

[5] Civil SÉRGIO DE MIRANDA, Cap Int Ref FLÁVIO FLORÊNCIO e civil VICTOR EMMANUEL
BORONI.

[6] Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte
expositiva da sentença, desde que reconheça:
e) não existir prova suficiente para a condenação;

[7] Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte
expositiva da sentença, desde que reconheça:
b) não constituir o fato infração penal;
e) não existir prova suficiente para a condenação;

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8fb9d3b

[8] CF/88. Art. 5. (...) LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes;

[9] Art. 403. O acusado preso assistirá a todos os termos do processo, inclusive ao sorteio
do Conselho de Justiça, quando Especial.

[10] Art. 421. Nenhuma testemunha será inquirida sem que, com três dias de antecedência
pelo menos, sejam notificados o representante do Ministério Público, o advogado e o
acusado, se estiver preso.

[11] Art. 504. As nulidades deverão ser arguidas:
a) as da instrução do processo, no prazo para a apresentação das alegações escritas;
b) as ocorridas depois do prazo das alegações escritas, na fase do julgamento ou nas razões de
recurso.
Parágrafo único. A nulidade proveniente de incompetência do juízo pode ser declarada a
requerimento da parte ou de ofício, em qualquer fase do processo.

[12] Manual de processo penal: volume único/ Renato Brasileiro de Lima - 6. Ed. ver., ampl. e
atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. Pags. 133/134.

[13] LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

[14] Art. 421. Nenhuma testemunha será inquirida sem que, com três dias de antecedência pelo
menos, sejam notificados o representante do Ministério Público, o advogado e o acusado, se
estiver preso.

[15] É relativa a nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória
para inquirição de testemunha.

[16] Art. 431. No dia e hora designados para o julgamento, reunido o Conselho de Justiça e
presentes todos os seus juízes e o procurador, o presidente declarará aberta a sessão e mandará
apresentar o acusado.
§ 4º O julgamento poderá ser adiado por uma só vez, no caso de falta de comparecimento de
acusado solto. Na segunda falta, o julgamento será feito à revelia, com curador nomeado pelo
presidente do Conselho.

[17] Manual de direito penal militar / Cícero Robson Coimbra Neves, Marcello Streifinger. - 4. ed. -
São Paulo: Saraiva, 2014. Pp. 1451-1457.

[18] Código Penal Militar comentado / Guilherme de Souza Nucci. - 2. Ed. ver., atual. e ampl. - Rio
de janeiro: Forense, 2014. Pp.470-471.

[19] NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcelo. Manual de Direito Penal Militar. 4 ed.
São Paulo: Saraiva, 2014. p. 375.

[20] Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas.
§ 1º A punibilidade de qualquer dos concorrentes é independente da dos outros, determinando-se
segundo a sua própria culpabilidade. Não se comunicam, outrossim, as condições ou
circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.

[21] NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcelo. Manual de Direito Penal Militar. 4 ed.
São Paulo: Saraiva, 2014. p. 1452.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 06/03/2020 16:36:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012088166f5

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000045-62.2018.7.00.0000

RELATOR: Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA.
REVISORA: Ministra Drª. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE, RODRIGO CRESPO SOARES CÂNDIDO, MARIA JOSÉ
GOMES FERNANDES, HILDO LIMA FERNANDES, FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e FLAMARION HENRIQUE
DINIZ.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: CARLOS ALBERTO GOMES, JOSÉ MÁRIO PORTO JUNIOR, FRANCISCO LUIZ MACEDO
PORTO, EDUARDO AUGUSTO DE FRANÇA HOLANDA, JOSÉ MARQUES DA SILVA MARIZ, INÁCIO RAMOS
DE QUEIROZ NETO, CLOVIS DA SILVA BASTOS, CLOVIS DA SILVA BASTOS JUNIOR, SHEYNER YÁSBECK
ASFÓRA, VALÉRIA DA SILVA RAMOS E DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de Apelações interpostas contra a Sentença unânime do Conselho Especial de Justiça para o Exército
da Auditoria da 7ª CJM, de 30/8/2017, pelas Defesas do 3º Sgt Ex HILDO LIMA FERNANDES, da civil MARIA JOSÉ
GOMES FERNANDES e do 2º Sgt Ex FLAMARION HENRIQUE DINIZ, condenados à pena de 3 (três) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, como incursos no art. 308, caput, do CPM, c/c o art. 71 do CP, com o regime
prisional inicialmente aberto e com a pena acessória, para os militares, de exclusão das Forças Armadas, ex vi
do art. 102 do CPM; do ex-1° Ten Ex RODRIGO CRESPO SOARES CÂNDIDO, condenado à pena de 2 (dois) anos
e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso no art. 308, caput, do CPM, c/c o art. 71 do CP, com o regime
prisional inicialmente aberto; do Cap Int Ref Ex FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA, condenado à pena de 1 (um)
ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, como incurso no art. 309, caput, do CPM, c/c o art. 71 do CP,
com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos; e do civil SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE, condenado à
pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso no art. 309, caput, do CPM, c/c o art. 71 do CP,
com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos. A Denúncia imputou, ainda, o cometimento de corrupção
ativa ao civil VICTOR EMMANUEL BORONI DOS SANTOS, o qual restou absolvido com fulcro no art. 439, alínea
"e", do CPPM.
Os recursos são tempestivos, cabíveis e foram interpostos por partes legítimas e interessadas, devendo ser
conhecidos.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO LASTREADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA (suscitada pela
Defesa de HILDO FERNANDES, MARIA JOSÉ FERNANDES e FLAMARION HENRIQUE DINIZ)

Os Apelantes 3º Sgt HILDO LIMA FERNANDES, civil MARIA JOSÉ GOMES FERNANDES e 2º Sgt FLAMARION
HENRIQUE DINIZ suscitaram preliminar de nulidade, tendo em vista decorrer a ação penal de denúncia
anônima. Alegaram que o Órgão Ministerial requereu dois relatórios de visitas de auditoria, que, no entanto,
concluíram pela inexistência de superfaturamento.
Aduziu a Defesa que o órgão investigador, assim que recebeu a comunicação apócrifa, incontinenti, instaurou
procedimento, sem nenhuma averiguação preliminar.
Razão não lhe assiste.
Por óbvio, a auditoria realizada, até aquele momento, não havia constatado qualquer irregularidade, uma vez
que os agentes da administração maquiavam os desvios, gerando a falsa percepção de regularidade dos
procedimentos licitatórios. Mesmo porque a auditoria contábil não verifica a consecução das obras ou a
entrega de materiais, mas tão somente a documentação pertinente.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 06/03/2020 16:36:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012088166f5
Uma investigação mais aprofundada se fazia necessária. E justamente para não lastrear sua inicial em uma
mera denúncia apócrifa, o Órgão Ministerial, agindo de acordo com os ditames legais, requereu novas
diligências.
A própria Defesa trouxe a lume jurisprudência sobre o tema, que demonstra a regularidade do procedimento
adotado in casu. Eis o teor da Medida Cautelar no HC 100042/RO do STF, Rel. Min. Celso de Mello, verbis:
"Nada impede, contudo, que o Poder Público, provocado por delação anônima ("disque-
denúncia", p. ex.), adote medidas informais destinadas a apurar, previamente, em
averiguação sumária, "com prudência e discrição", a possível ocorrência de eventual
situação de ilicitude penal, desde que o faça com o objetivo de conferir a
verossimilhança dos fatos nela denunciados, em ordem a promover, então, em caso
positivo, a formal instauração da "persecutio criminis", mantendo-se, assim, completa
desvinculação desse procedimento estatal em relação às peças apócrifas.". (Grifo
nosso.)

No mesmo sentido, leiam-se os seguintes julgados:
"EMENTA: "HABEAS CORPUS" - PERSECUÇÃO PENAL -DELAÇÃO ANÔNIMA -POSSIBILIDADE-
DOUTRINA PRECEDENTES PRETENDIDA EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO PENAL POR SUPOSTA
INVIABILIDADE JURÍDICA DA "DELATIO CRIMINIS" ANÔNIMA - INADMISSIBILIDADE, NA ESPÉCIE,
DO ENCERRAMENTO SUMÁRIO DA INVESTIGAÇÃO PENAL - CORRETA ADOÇÃO, PELA
AUTORIDADE POLICIAL, DE PRÉVIA E SUMÁRIA APURAÇÃO DA CONDUTA DELITUOSA OBJETO DA
"NOTITIA CRIMINIS" ANÔNIMA - OBSERVÂNCIA, PELA POLÍCIA JUDICIÁRIA, DA DIRETRIZ
JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE DELAÇÃO
ANÔNIMA -CONSEQUENTE INOCORRÊNCIA, NO CASO, DE SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE
INJUSTO CONSTRANGIMENTO - PEDIDO INDEFERIDO."
(...)
"Não se desconhece que a delação anônima, enquanto fonte única de informação, não constitui
fator que se mostre suficiente para legitimar, de modo autônomo, sem o concurso de outros
meios de revelação dos fatos, a instauração de procedimentos estatais (...)". (STF, HC 106664,
Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 27/8/2013, publicado em 30/10/2014);

"HABEAS CORPUS. E-MAIL ANÔNIMO IMPUTANDO A PRÁTICA DE CRIMES. ÓRGÃO MINISTERIAL
QUE REALIZA DILIGÊNCIAS PRÉVIAS PARA A APURAÇÃO DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES.
COLHEITA DE INDÍCIOS QUE PERMITEM INSTAURAÇÃO DE PERSECUÇÃO PENAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Esta Corte Superior de Justiça, com
supedâneo em entendimento adotado por maioria pelo Plenário do Pretória Excelso nos autos
do Inquérito n . 1957/PR, tem entendido que a notícia anônima sobre eventual prática
criminosa, por si só, não é idônea para a instauração de inquérito policial ou deflagração da
ação penal, prestando-se, contudo, a embasar procedimentos investigatórios
preliminares em busca de indícios que corroborem as informações da fonte
anônima, os quais tornam legítima a persecução criminal estatal. (...)". (STJ Quinta
Turma, HC 104.005/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, julgado em 8/11/2011, DJe de 5/12/2011.).
(Grifos nossos.)

In specie, a delação anônima não constituiu fonte única de informação. A Defesa insiste que inexistiu prévio e
sumário procedimento com vistas a verificar a verossimilhança dos fatos narrados na notícia apócrifa, quando,
em realidade, ele existiu.
No Apenso 89 da APM (fls. 4 e seguintes) consta o procedimento de Verificação Sumária para apuração de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 06/03/2020 16:36:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012088166f5
denúncia anônima, instaurado pela Portaria Nr. 5 - E2, de 28/3/2013, pelo Comandante da 7
a Brigada de
Infantaria Motorizada, cujo encarregado foi o Ten Cel Marcelo Pellense, tratando-se da mesma "denúncia"
enviada à Corregedoria do MPM.
O Relatório da Verificação Sumária constatou indícios de veracidade no denunciado (fls. 17/18, Apenso 90 da
APM) e, somente após tal procedimento, a respectiva Solução determinou a instauração de IPM (fl. 12, Apenso
91 da APM).
O Relatório e seu anexo (fls. 1/9, Apenso 91 da APM) apontaram irregularidades encontradas nas contratações
do 31º BIMtz junto às empresas IVELCO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NE COMÉRCIO E SV
LTDA., MF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. e CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. O Relatório enfatizou a
existência de pregões "diferentes na mesma data com empenhos direcionados à mesma empresa, dando a
entender que houve favorecimento para a respectiva empresa com a finalidade de "criar crédito" junto a
empresa ou até mesmo saldar algum débito existente" (fl. 17, Apenso 90 da APM).
A Solução da Verificação Sumária, por seu turno, identificou que:
"a. ocorreram aquisições, por meio de pregões eletrônicos, sem a anuência do órgão
gerenciador e do fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços;
b. foram constatadas as ausências de diversos processos administrativos na Seção de
Conformidade de Registro e Gestão;
c. foram identificadas inversões nos estágios do processo de despesa; e
d. não foram elaborados os projetos básicos necessários para a comprovação da
aplicação de determinados recursos públicos". (fl. 12, Apenso 91 da APM.)
Outrossim, o Relatório de Análise de Documentação (complemento) realizado pela 7ª ICFEx, de 11 a 13 de
março de 2013 (Apensos 85/88 da APM), apesar de não constatar superfaturamento, vislumbrou
irregularidades e, ao final, opinou pela instauração de procedimento administrativo, a fim de verificar a
ocorrência ou não de desvio de dinheiro público.
Nesse sentido, o Ofício n° 79-ContPro/PJM/Recife/PE, de 11/4/2013, encaminhando ao Comandante do Comando
Militar do Nordeste (CMNE) as Peças de Informação nº 28-21.2012.1701 autuadas no MPM em 4/9/2012,
requisitou a instauração de procedimento administrativo no âmbito do 31º BIMtz, tendo em vista as
irregularidades verificadas pela 7ª ICFEx (fls. 13/14, Apenso 78 da APM).
Paralelamente ao pedido Ministerial, de 11/4/2013, com base na conclusão da própria 7
a ICFEx, fora instaurado,
em 28/3/2013, o procedimento de Verificação Sumária já citado, cuja Solução é de 30/7/2013. Somente após
todos convergirem para a instauração de procedimento administrativo para investigar os fatos, tendo a
Solução do procedimento de Verificação Sumária determinado a abertura de IPM, este fora instaurado por
intermédio de Portaria de 4/9/2013 (fl. 4, Apenso 78 da APM).
Destarte, a persecução criminal tornou-se legítima, tendo as autoridades verificado a autenticidade das
informações constantes da prefalada "denúncia" por meio de procedimento investigatório preliminar e anterior
à instauração do próprio inquérito, caindo por terra a alegação defensiva em sentido oposto.
E a Exordial acusatória se lastreou unicamente nas investigações, e não na notícia anônima, tanto assim que
esta (denúncia apócrifa) foi muito mais abrangente, não tendo a inicial da ação penal militar contemplado
diversos militares ali citados, como o Major Sucar, o próprio Comandante, Cel Walter, entre outros, ou fatos
como os relativos à operação Pipa, aluguéis superfaturados de automóveis etc. O que novamente comprova
que o processo penal não se baseou nos episódios ali narrados, mas sim nos indícios e nas provas concretas
apuradas nas investigações sumárias.
Ex positis, rejeito a preliminar defensiva de nulidade da ação penal em decorrência de denúncia anônima.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA (suscitada por SÉRGIO DE MIRANDA
FREIRE)

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 06/03/2020 16:36:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012088166f5
A Defesa de SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE suscitou preliminar de cerceamento de defesa diante da inquirição de
duas testemunhas de acusação, por precatória, sem que o defensor tivesse sido notificado, ao contrário do que
ocorreu com o Ministério Público Militar, causando-lhe prejuízo.
Razão não lhe assiste.
Os causídicos foram intimados da expedição da Carta Precatória, inclusive para apresentação de quesitos (fl.
11 do vol. 21 da APM). E a Certidão de fl. 14 do vol. 21 da APM atestou que apenas a Defesa do réu FLAMARION
HENRIQUE DINIZ os apresentou, não o fazendo as demais.
Pleiteia agora suposta nulidade por restar "evidenciando assim indubitavelmente o prejuízo à defesa que não
pôde obter provas para absolvição do acusado." Ora, quem sequer apresentou quesitos, deixando transcorrer
in albis o prazo para tal, não pode agora buscar a anulação sob o argumento de que não "pôde obter provas
para a absolvição" se ela própria não contribuiu para isso.
Outrossim, uma vez intimada da expedição da deprecata, despicienda a notificação da data da audiência. Tal
se coaduna com os enunciados das Súmulas 273 do STJ e 155 do STF, que prescrevem, verbis:
Súmula 273 (STJ): Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária
intimação da data da audiência no juízo deprecado.
Súmula 155 (STF): É relativa a nulidade do processo criminal por falta de intimação da
expedição de precatória para inquirição de testemunha.
Observa-se que a Súmula 155 do STF vai mais além e entende como relativa a nulidade por falta de intimação
da expedição de precatória. In casu, houve essa intimação. O que inexistiu foi a intimação da data da
audiência, sendo cabível a aplicação do enunciado da Súmula 273 do STJ.
E mais, pela Ata constante da fl. 7 do vol. 30 da APM, constata-se a presença dos acusados e da Dra. Dra.
Rosângela Maria De Medeiros Brito (OAB/PB 4.438), tendo sido eles por ela assistidos. Não estavam os réus,
portanto, desacompanhados de advogado.
Ainda assim, mesmo que se entendesse tratar-se de uma nulidade, sendo ela relativa, a parte deveria
demonstrar o prejuízo, o que não ocorreu.
Isso porque as testemunhas de acusação ex-Sd Vandemberg Vieira Leite e ex-Sd Vamberto Vieira Leite nada
esclareceram com relação aos fatos imputados aos réus, nada sabiam que pudesse elucidá-los, nem foram
citadas na Sentença como prova para a condenação, pelo que inexistiu prejuízo à Defesa.
Com relação ao fato de não poder obter provas para a absolvição, fora a própria Defesa que deixou de
apresentar quesitos.
Pelo princípio pas de nullité sans grief, nos termos do art. 499 do CPPM: nenhum ato judicial será declarado
nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Por igual, não será declarada a
nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da
causa (art. 502 do CPPM).
Ademais, a Defesa não se manifestou após o retorno da deprecata, bem como deixou transcorrer in albis o
prazo para requerer diligências na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), quando poderia
ter pleiteado a reinquirição de testemunhas.
Transcorreram 9 (nove) meses entre o ato impugnado e a primeira manifestação defensiva nesse sentido. À fl.
14 do vol. 30 da APM, consta Certidão que atestou ter sido o Dr. Francisco Luís Macedo Porto, um dos
advogados do acusado SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE, intimado da devolução da deprecata nos seguintes
termos:
"CERTIFICO, para os devidos fins que, esta Secretaria, conforme faculta o artigo 288, § 1° do
CPPM, dei ciência por telefone (83-99962-8168), ao Dr. Francisco Luís Macedo Porto,
OAB/PB 10831, (81-99974-7676), Dr. Clovis da Silva Bastos OAB/PE 13.621-D e (81-996489160),
Dr. Rafael Amaral de Souza Leão, OAB/PE 33675, da documentação juntada as folhas 449/503.
CERTIFICO ainda, que na oportunidade o Dr Rafael Amaral e Dr Francisco Porto informaram

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 06/03/2020 16:36:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012088166f5
que irão comparecer a este Juízo para ouvir a gravação. O referido é verdade e dou fé."
A corroborar tudo quanto acima exposto, leiam-se os seguintes julgados da Egrégia Corte:
"1. A nulidade no direito penal não prescinde da demonstração do efetivo prejuízo para a
defesa, consoante dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal, o que importa dizer que a
desobediência às formalidades estabelecidas na legislação processual somente poderá implicar
o reconhecimento da invalidade do ato quando a sua finalidade estiver comprometida em
virtude do vício verificado. Precedentes: HC 104.767, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz
Fux, DJ de 17.08.11; HC 84.098, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de
07.05.04; RE 263.012-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de
23.02.01; HC 79.446, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 26.11.99. 2.
Ademais, "é relativa a nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de
carta precatória para inquirição de testemunha" (Súmula 155/STF). 3. In casu, inobstante a
defesa não tenha sido intimada da expedição de carta precatória para a oitiva de
testemunha, não houve comprovação da existência de qualquer prejuízo efetivo.
Além disso, o depoimento da testemunha foi acompanhado por defensor dativo e a
condenação da paciente lastreou-se em todo o conjunto fático-probatório colhido no
durante o processo-crime, não estando embasada apenas no depoimento da
testemunha no juízo deprecado." (HC 119.293, rel. min. Luiz Fux, 1ª T, j. 8-10-
2013, DJE 224 de 13-11-2013.); (Grifos nossos.)
" A intimação do advogado para a inquirição de testemunhas no juízo deprecado é
desnecessária; imprescindível apenas a intimação da expedição da carta precatória.
No caso, havendo incerteza quanto à intimação da expedição da carta precatória, afigura-se
correta a aplicação, pelo Tribunal a quo, da Súmula 155/STF, que proclama ser "relativa a
nulidade do processo criminal por falta de intimação da Carta Precatória para a inquirição de
testemunha". A defesa do paciente silenciou sobre o tema nas alegações finais e no recurso de
apelação, suscintando a nulidade após dez anos do trânsito em julgado da sentença penal
condenatória, quando já flagrantemente acobertada pela preclusão. Ordem denegada." (HC
89.186, rel. min. Eros Grau, 2ª T, j. 10-10-2006, DJ de 6-11-2006.); (Grifos nossos.)
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR TER SIDO O INTERROGATÓRIO DO RÉU
REALIZADO MEDIANTE CARTA PRECATÓRIA. 1. PACIENTE ASSISTIDO NESSE ATO
PROCESSUAL POR DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
PREJUÍZO PARA A DEFESA. 2. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. PRINCÍPIO QUE COMPORTA
FLEXIBILIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. 1. Interrogatório do Paciente realizado pelo juízo
deprecado com a presença de defensor dativo. Ausência de demonstração de prejuízo. Apesar
de existir entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o prejuízo de determinadas
nulidades seria de "prova impossível", o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a
demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção
prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se
decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 2. Ausência de desarmonia
entre o que decidido na sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Milita e as provas colhidas, entre as quais o
interrogatório do Paciente no juízo deprecado. Inexistência de afronta ao princípio
da identidade física do juiz. Precedente. O princípio da identidade física do juiz não tem caráter
absoluto e comporta flexibilização. 3. Pretensão de deslocamento do Paciente ou do Conselho
Permanente de Justiça para ouvi-lo. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
segundo a qual não é possível reexame de provas em habeas corpus. 4. Ordem denegada".
(Habeas Corpus n° 107769, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28-11-2011.) (Grifos
nossos.)

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 06/03/2020 16:36:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012088166f5
Ex positis, rejeito a preliminar, suscitada por SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE, de cerceamento de defesa diante da
inquirição de duas testemunhas de acusação, por precatória, sem que o defensor tivesse sido notificado.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELA SUBSTITUIÇÃO DE UM JULGADOR
(suscitada pela Defesa de SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE)

A Defesa de SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE suscitou preliminar de nulidade da Sessão de Julgamento em razão
de um dos juízes militares ter sido substituído, sendo que o substituto não esteve presente durante a instrução,
não se encontrando suficientemente apto a julgar o réu.
Reputou como inquestionável o prejuízo à Defesa do acusado, que terminou sendo condenado por um julgador,
membro do Conselho de Justiça, que não ouviu nenhum argumento da defesa, nem participou de nenhum ato
da instrução processual.
Antes de adentrar à alegada ofensa à identidade física do juiz, imprescindível desvinculá-la da previsão
constante no art. 5º, inciso XXXVII, da Constituição Federal.
Indubitável constituir-se o juiz natural numa das mais importantes garantias magnas, ao materializar a
imprescindível vedação aos juízos ou tribunais de exceção.
Tal previsão, insculpida na Carta da República, não se restringe somente ao processo penal, abarca toda a
atividade estatal no que respeita ao exercício da Jurisdição, mesmo em sede administrativa.
Sobre o tema, observa Eugênio Pacelli de Oliveira:
"O Direito brasileiro, adotando o princípio em suas duas vertentes fundamentais, a da vedação
de tribunal de exceção e a do juiz cuja competência seja definida anteriormente à prática do
fato, reconhece como juiz natural o órgão do Poder Judiciário cuja competência, previamente
estabelecida, derive de fontes constitucionais.".
Ora, a Lei Maior, ao instituir os órgãos constitutivos do Poder Judiciário, dotou-os da respectiva competência. À
evidência, todos por ela arrolados, instituídos por norma de eficácia plena ou de eficácia limitada, não
configuram foros de exceção, vez terem sido estabelecidos pelo Constituinte Originário.
Nesses termos, o tratamento peculiar regulado pela Lei de Organização Judiciária Militar aos Conselhos de
Justiça, mormente no que concerne à sua composição, respalda-se nos arts. 92, inciso VI, 122, inciso II, e 125,
§§ 3º e 5º, da CF.
Certo é que a Justiça Castrense Federal, justamente por ser foro especial, não é disciplinada minuciosamente
pela Grande Norma, tal como ocorre, por exemplo, com o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de
Justiça e os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais.
Nesse compasso, o art. 122 da Carta da República prevê como órgãos da Justiça Militar da União o Superior
Tribunal Militar e os Tribunais e Juízes Militares instituídos por lei. Outrossim, o art. 124, parágrafo único, da CF
estabelece que: A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar.
Daí, a Constituição Federal somente tratou da composição do Superior Tribunal Militar, deixando por conta do
legislador ordinário a instituição de tribunais e juízes militares.
In casu, com espeque nos dispositivos maiores, a Lei n° 8.457, de 1992, previu como órgãos da Justiça Militar
Federal, em seu art. 1°, inciso III, os Conselhos de Justiça.
Tal previsão encontra-se em perfeita consonância com a Constituição Federal, e longe está de afrontar o
princípio do juiz natural.
Aprofundando o raciocínio, prevê a Lex Magna juízes outros investidos temporariamente na função julgadora: é
o caso do tribunal do júri e dos juízes eleitorais.
Nesse último caso, os magistrados dos tribunais eleitorais, nos termos do § 2° do art. 21 da CF, somente

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 06/03/2020 16:36:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012088166f5
servirão por dois anos, no mínimo, e nunca por mais de dois biênios consecutivos, sendo patente a ausência da
garantia de vitaliciedade.
Tal como colocado, a previsão de julgadores temporários decorre do próprio texto maior, donde reside a
legitimidade de ambos os juízos referidos, nos mesmos moldes dos Conselhos de Justiça.
Fato é que, quando a Constituição quis estender garantia privativa aos magistrados de carreira aos juízes
temporários, o fez explicitamente, ex vi do art. 121, § 1°, in verbis:
Os membros dos tribunais, os juízes de direito e os integrantes das juntas eleitorais, no
exercício de suas funções, e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas garantias e serão
inamovíveis. (grifo nosso)
Compreende-se por juiz natural aquele regularmente investido em função judicante, dotado das garantias
inerentes a seu mister, e que soluciona conflitos de interesses baseado em regras gerais de competência
vigentes ao tempo dos fatos.
Os Conselhos de Justiça, órgãos decorrentes ou estabelecidos pela Lei Fundamental, observam o princípio em
comento, não se constituindo em tribunais ou juízos de exceção.
Concernente às garantias dos juízes militares, cediço que, muito embora tais magistrados temporários não as
detenham tal qual os julgadores de carreira, dispõem eles de outras que lhes conferem a devida neutralidade
nos julgamentos submetidos aos Conselhos de Justiça, assegurando-lhes a indispensável imparcialidade.
Com efeito, detêm eles o pressuposto de jurisdição válida, porquanto a eles foram providas medidas
assecuratórias para o exercício do mister jurídico. Por essa razão, a Lei n° 10.455 de 2002, ao alterar os arts.
18 e 31 da Lei de Organização Judiciária Militar, estendeu-lhes a vitaliciedade e a inamovibilidade.
Quanto à vitaliciedade, estatui o art. 18:
Art. 18. Os juízes militares dos Conselhos Especial e Permanente são sorteados dentre oficiais
de carreira, da sede da Auditoria, com vitaliciedade assegurada, recorrendo-se a oficiais
no âmbito de jurisdição da Auditoria se insuficientes os da sede e, se persistir a necessidade,
excepcionalmente a oficiais que sirvam nas demais localidades abrangidas pela respectiva
Circunscrição Judiciária Militar.
Para além, o postulado retro referido decorre diretamente da Constituição Federal, ex vi de seu art. 142, § 3º,
inciso VI.
A respeito da inamovibilidade, reza o art. 31 da LOJM:
Art. 31. Os juízes militares são substituídos em suas licenças, faltas e impedimentos, bem como
nos afastamentos de sede por movimentação que decorram de requisito de carreira, ou por
outro motivo justificado e reconhecido pelo juízo como de relevante interesse para a
administração militar.
Assim, aos magistrados militares são asseguradas as necessárias garantias da função, em estrita observância
ao princípio do juiz natural, também, sobre o prisma da imparcialidade.
A garantia do juiz natural não compreende, em nenhuma de suas acepções, a identidade física do juiz, que
somente passou a vigorar no processo penal comum a partir do advento da Lei nº 11.719, de 20 de junho de
2008, que alterou o art. 399 do CPP, o qual passou a dispor:
Art. 399. (...)
§ 2º O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença.
Com efeito, a novel inserção na seara adjetiva penal não é corolário da previsão constitucional do juiz natural,
de modo que inexiste interdependência entre elas.
A doutrina é uníssona ao asseverar que a identidade física do juiz não vigorava no processo penal em passado
recente, somente vindo a surgir a partir da edição da Lei n° 11.719/2008. Confiram-se, respectivamente, os

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 06/03/2020 16:36:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012088166f5
magistérios de Tourinho Filho, Fernando Capez, José Paulo Baltazar Júnior e Guilherme de Souza Nucci:
"Vigora no Processo Penal o princípio da identidade física do Juiz?
Até há pouco tempo, não. A novidade surgiu com a Lei n. 11.719, de 20-6-2008. Na verdade, o
§ 2º do art. 399 do CPP, com a sua nova redação, estabelece que o Juiz que presidir a instrução
deverá proferir a sentença. É a mesma redação do art. 120 do CPC de 1939, que tanta dor de
cabeça proporcionou, até que, em 1973, Buzaid, com o seu novo Código de Processo Civil, no
art. 132 e parágrafo, aparasse as arestas. É claro que será necessária a invocação do art. 132
do CPC para preencher o vazio dessa norma processual penal recém-criada. [1]
Não vigorava no processo penal, salvo no que dissesse respeito ao júri popular, no qual os
mesmos jurados que presenciassem a produção da prova testemunhal e assistissem aos
debates deveriam julgar os fatos. Com o advento da reforma processual penal, o princípio da
identidade física do juiz passou a ser uma imposição legal constante da nova redação do art.
399, § 2°, do CPP, determinada pela Lei n. 11.719/2008 (...). [2]
Não se aplicava ao processo penal o princípio da identidade física do juiz. (...) A reforma
introduz o princípio da identidade física do juiz no processo penal (...) [3]
Ressalte-se, ainda, que, a partir da edição da Lei 11.719/2008, passa a vigorar, em nosso
sistema processual penal, o princípio da identidade física do juiz. Com maior razão, o contato
direto e pessoal do réu com o magistrado, que irá julgá-lo, é fundamental. De outra parte, a
alteração dos procedimentos praticamente sepultou a discussão sobre o interrogatório por
videoconferência (...)". [4]
Em verdade, a aludida previsão de que o mesmo magistrado que presidiu a audiência de instrução e recebeu a
prova oral deva ser o que proferirá a decisão de mérito, é decorrência lógica da oralidade e da imediação.
Vide a respeito Guilherme de Souza Nucci, Fernando Capez e José Paulo Baltazar Júnior:
"A palavra oral deve prevalecer, em algumas fases do processo, sobre a palavra escrita,
buscando enaltecer os princípios da concentração, da imediatidade e da identidade física do
juiz.
(...)
Os princípios que decorrem da oralidade são os seguintes: concentração (toda a colheita da
prova e o julgamento devem dar-se em uma única audiência ou no menor número delas);
imediatidade (o magistrado deve ter contato direto com a prova produzida, formando mais
facilmente sua convicção); identidade física do juiz (o magistrado que preside a instrução,
colhendo as provas, deve ser o que julgará o feito, vinculando-se à causa). [5]
Na realidade, ele veio ao encontro da nova sistemática dos procedimentos penais que
privilegiou o princípio da oralidade, do qual decorre a concentração dos atos
processuais em audiência única e o imediato contato do juiz com as provas. [6]
A reforma introduz o princípio da identidade física do juiz no processo penal, o que representa,
por um lado, um aumento na qualidade de produção de prova, mas pode levar a delongas no
julgamento em caso de afastamento do magistrado. Para evitar esse efeito que iria de
encontro aos objetivos da reforma, é de esperar a aplicação analógica das ressalvas contidas
no art. 132 do CPC (...)". [7]
Já tive a oportunidade de pronunciar-me sobre a incidência de tal princípio na Justiça Castrense, hipótese na
qual havia concluído que a alteração do CPP não se estenderia à Norma Adjetiva Especial Militar no que se
refere aos Conselhos Permanentes de Justiça.
Após divergências nos julgados desta Corte sobre a temática, o Supremo Tribunal Federal, ao decidir sobre a
impetração de Habeas Corpus contra o que fora decidido nos Embargos n° 16-64.2007.7.05.0005, a despeito
de haver denegado a ordem por fundamentação diversa, expressamente reconheceu a aplicação do princípio

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 06/03/2020 16:36:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012088166f5
da identidade física do juiz ao Código de Processo Penal Militar, in verbis:
4. Quanto ao princípio da identidade física do juiz, tem-se que a Lei n. 11.719/2008 alterou o
Código de Processo Penal para introduzir o § 2º no art. 399 do Código de Processo Penal, que
dispõe: "O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença".
Esse dispositivo é específico e deve aplicar-se ao Processo Penal Militar, em razão da omissão
do Código de Processo Penal Militar, nos termos do seu art. 3º, alínea a:
"Os casos omissos neste Código serão supridos:
a) pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo
da índole do processo penal militar" (Habeas Corpus n° 107769, Relatora Ministra Cármen
Lúcia, DJe de 28-11-2011.). (Grifos nossos.)
De minha parte, reconheci a incidência da identidade física do juiz também no âmbito da Justiça Especializada,
à vista do disposto no art. 3º, alínea a, do CPPM.
Isso porque o aludido postulado, tal qual visto, foi inserido no ordenamento jurídico para homenagear
princípios maiores, quais sejam, a oralidade e a imediatidade, sendo relevante a consequência para o
aprimoramento da jurisdição, vez que o magistrado que participou presencialmente da instrução probatória
decidirá o processo.
Em realidade, o certo é que, antes mesmo do advento da nova legislação comum, a Lei de Organização
Judiciária Militar já previa tal sistemática, ao preconizar que o Conselho Especial de Justiça é constituído para
cada processo, sendo que se reunirá novamente se sobrevier nulidade do feito ou diligência determinada por
este Tribunal Superior. É esta a previsão do art. 23, § 1º:
Art. 23. Os juízes militares que integrarem os Conselhos Especiais serão de posto superior ao
do acusado, ou do mesmo posto e de maior antiguidade.
§ 1º. O Conselho Especial é constituído para cada processo e dissolvido após conclusão dos
seus trabalhos, reunindo-se, novamente, se sobrevier nulidade do processo ou do julgamento,
ou diligência determinada pela instância superior.
Atente-se, ademais, ser pacífico o entendimento deste Tribunal acerca da aplicabilidade da identidade física do
juiz aos processos de competência dos Conselhos Especiais de Justiça, mesmo porque o princípio está
literalmente disposto na Lei de Organização no que tange aos Conselhos Especiais de Justiça.
Não obstante tal reconhecimento, cediço não serem os direitos e as garantias constitucionais absolutos. Menos
ainda as normas principiológicas secundárias inseridas na positividade pelo legislador ordinário.
Foi como se posicionou a Suprema Corte, ao reconhecer a imperiosidade da identidade física do magistrado
neste foro. Ressaltou, porém, comportar a regra flexibilização. Veja-se:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR TER SIDO O INTERROGATÓRIO DO RÉU
REALIZADO MEDIANTE CARTA PRECATÓRIA. 1. PACIENTE ASSISTIDO NESSE ATO PROCESSUAL
POR DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. 2
. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. PRINCÍPIO QUE COMPORTA FLEXIBILIZAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. 1. Interrogatório do Paciente realizado pelo juízo deprecado
com a presença de defensor dativo. Ausência de demonstração de prejuízo. Apesar de existir
entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o prejuízo de determinadas nulidades
seria de "prova impossível", o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a
demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção
prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se
decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 2. Ausência de desarmonia
entre o que decidido na sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Milita e as provas colhidas, entre as quais o
interrogatório do Paciente no juízo deprecado. Inexistência de afronta ao princípio

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 06/03/2020 16:36:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012088166f5
da identidade física do juiz. Precedente. O princípio da identidade física do juiz não
tem caráter absoluto e comporta flexibilização. 3. Pretensão de deslocamento do
Paciente ou do Conselho Permanente de Justiça para ouvi-lo. É pacífica a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal segundo a qual não é possível reexame de provas em habeas
corpus. 4. Ordem denegada". (Habeas Corpus n° 107769, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe
de 28-11-2011.). (Grifo nosso.)
De forma idêntica, jurisprudência e doutrina são uníssonas em afirmar que, ao princípio estatuído pelo § 2º do
art. 399 do CPP, aplicam-se as ressalvas do art. 132 do Código de Processo Civil.
Assim, a convocação, a licença, o afastamento por qualquer motivo, a promoção ou a aposentadoria de
magistrado têm o condão de afastá-lo da lide, hipótese na qual os autos passarão ao sucessor.
Ora, se até mesmo a integração analógica da processualística cível é invocada para ressalvar a identidade
física do juiz no processo penal, mais acertada é a ressalva regulada em lei de organização judiciária,
mormente a elaborada para ser aplicada à Justiça Militar da União.
Do contrário, haveria um engessamento do Poder Judiciário, que não poderia julgar os processos nos quais tais
hipóteses ocorressem ou teria que repetir toda a instrução, em descompasso com os princípios da celeridade e
da economia processual.
Nesses termos, o art. 31 da LOJM afasta parcialmente o postulado invocado, prevendo os casos em que os
Juízes Militares serão substituídos:
Art. 31. Os juízes militares são substituídos em suas licenças, faltas e impedimentos, bem como
nos afastamentos de sede por movimentação que decorram de requisito de carreira, ou por
outro motivo justificado e reconhecido pelo juízo como de relevante interesse para a
administração militar.
Vê-se, pois, expressa exceção à identidade física do juiz.
Infere-se, então, que o princípio da identidade física do juiz aplica-se nesta jurisdição especializada, com as
peculiaridades inerentes a cada Conselho de Justiça, bem como com as ressalvas apontadas.
No sentido de que o princípio não é absoluto, comportando exceções, apesar de se tratar de caso julgado pelo
Conselho Permanente, esta Corte já se pronunciou:
"EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA. ART. 175 E ART. 209
AMBOS DO cpm. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ.
RECURSO MINSTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO PARCIALMENTE. O princípio
da identidade física do Juiz, que estabelece que o Juiz que presidiu a instrução
deverá também proferir a Sentença, não é absoluto, permitindo flexibilização em
situações excepcionais, como nas hipóteses de convocação, licença, promoção,
aposentadoria ou de afastamento do Magistrado por qualquer motivo. Os órgãos
julgadores desta Justiça Especializada são colegiados e, no caso específico do processo
envolvendo as praças, cuja competência para a apreciação e julgamento é do Conselho
Permanente de Justiça, a incidência do referido princípio já resta mitigada, em virtude da
renovação de composição dos Conselhos a cada trimestre. Não é caso de nulidade, quando as
diversas substituições de Magistrados são realizadas de acordo com a lei, possuindo, cada uma
delas, ato administrativo respectivo, conforme as portarias e certidões. Preliminar defensiva
que se rejeita. Unânime (...)". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000245-
91.2014.7.01.0101. Relator(a): Ministro(a) MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de
Julgamento: 14/12/2017, Data de Publicação: 8/2/2018.). (Grifos nossos.)

In specie, a substituição obedeceu aos ditames do art. 31 da LOJM, encontrando-se o militar em licença para
tratamento de saúde, consoante a Certidão de fl. 16 do vol. 51 da APM. Não obstante faltarem poucos dias
para o seu retorno, aduzindo a Defesa haver nulidade por não ter sido adiado o julgamento, a mencionada

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 06/03/2020 16:36:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012088166f5
Certidão trouxe outra informação relevante ao seu final: a de que o mencionado militar sequer tinha prestado o
compromisso legal, verbis:
"Certifico por fim, que diante da impossibilidade de seu comparecimento e tendo em vista que
ainda não havia prestado o compromisso legal este Juízo realizou novo sorteio na presente
data, substituindo o referido militar.".
Ou seja, ao fim e ao cabo, caíram por terra todas as argumentações defensivas, no sentido de que o juiz que
deveria julgar o feito seria aquele que teve contato prévio com as provas dos autos, estando presente nas
oitivas etc, se o julgador que fora substituído - e a Defesa gostaria que se adiasse a Sessão por sua causa -
sequer era compromissado, consistindo ele mesmo em um substituto e que teria seu primeiro contato com o
processo, assim como quem o substituiu naquele momento.
Ante todo o exposto, voto pela rejeição da presente preliminar de nulidade.

MÉRITO

Com relação ao pleito da DPU de recebimento do Apelo de RODRIGO CRESPO SOARES com a amplitude do
efeito devolutivo (fl. 14, evento 1; 4- INIC.), tendo o Relator analisado a matéria no mérito, também passei a
fazê-lo.
Sem embargo, usualmente, todo recurso possui como principal característica o efeito devolutivo, que consiste
na transferência do conhecimento da matéria impugnada, bem como a que possa ser conhecida ex officio,
tanto pela Acusação quanto pela Defesa, à instância superior, visando o seu reexame.
Com efeito, na medida em que os recursos possuem como característica principal a voluntariedade, sua
existência vincula-se à manifestação da vontade da parte sucumbente. Daí, cabe ao recorrente o ônus de
delimitar a matéria a ser reapreciada pelo órgão jurisdicional competente e, considerando o brocardo do
tantum devolutum quantum appellatum, o Tribunal irá conhecer especificamente o conteúdo impugnado, que
condiz com o mérito recursal.
Acerca do tema, assevera Renato Brasileiro de Lima:
"Em regra, a devolução do conhecimento da matéria impugnada é feita para órgão jurisdicional
de hierarquia superior distinto daquele que prolatou a decisão impugnada. (...) Por isso, aliás, é
que a doutrina costuma dizer que todo recurso é dotado de efeito devolutivo, que vara apenas
em sua extensão e profundidade.
A extensão (ou dimensão horizontal) da devolução é fixada a partir da matéria impugnada pelo
recorrente, podendo o recurso ser total ou parcial. O conhecimento do Tribunal encontra-se
condicionado, portanto, à matéria impugnada pelo recorrente. Se o recurso for total, todas as
questões poderão ser objeto de reexame. Lado outro, se o recurso for parcial, a análise do
Tribunal só terá por objeto a matéria impugnada pelo recorrente.
(...)
Quanto à profundidade (ou dimensão vertical) do recurso, entende-se que, uma vez delimitada
a extensão da devolução, estabelece-se a devolução automática ao Tribunal, dentro dos limites
fixados pela extensão, de todas as alegações, fundamentos e questões referentes à matéria
devolvida. Portanto, fixada a extensão do recurso, a profundidade do conhecimento do Tribunal
é a maior possível: pode levar em consideração tudo que for relevante para a nova decisão.
(...)".[8]

Assim, convém destacar que, conquanto o recurso de Apelação devolva ao órgão judicante o teor integral da
matéria debatida na demanda, o intitulado "efeito devolutivo amplo", por certo, sofre limitações, respeitando-

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 06/03/2020 16:36:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012088166f5
se as matérias de ordem pública.
Na espécie, caberá o conhecimento integral apenas das questões debatidas no Decisum exarado pelo CPJ e das
de ordem pública porventura impugnadas, razão pela qual rejeito o pleito defensivo.
Todavia, antes de adentrar ao mérito propriamente dito, observei que alguns documentos juntados, no curso
do IPM, foram produzidos sem as devidas formalidades legais, a exemplo dos termos de inquirição como
testemunha dos acusados HILDO LIMA FERNANDES e FLAMARION HENRIQUE DINIZ (fls. 30/34 e 36/38, Apenso
208 da APM).
Destaco o meu entendimento sobre a ilicitude da inquirição de indiciado ou investigado na qualidade de
testemunha, uma vez que, ao prestar o compromisso de dizer a verdade, seu direito ao silêncio é vulnerado,
vindo eventualmente a produzir prova contra si próprio.
Segundo a moderna doutrina constitucional, os direitos à produção probatória e à busca da verdade real
encontram limites nas garantias individuais do homem e devem ser orientados pelas regras morais da
sociedade, que regem as atividades do Estado e dos cidadãos.
Consoante ensinamento de Ada Pellegrini Grinover, a prova ilícita (ou obtida por meios ilícitos) enquadra-se na
categoria de prova vedada, entendida esta como contrária a uma específica norma legal ou a um princípio de
direito positivo. Daí, a prova é ilegal quando viola normas legais ou princípios gerais, seja de natureza
processual ou material.[9]
Nesse conspecto, tem-se o gênero da prova proibida, vedada ou inadmissível, sendo espécies a ilegítima, que
viola normas processuais ou princípios constitucionais processuais, e a ilícita, que ofende disposições de
natureza material ou princípios constitucionais penais.
In specie, conquanto não constituam propriamente provas (porquanto foram produzidos no IPM), os aludidos
elementos de informação são ilícitos, por afrontarem o inciso LXIII do art. 5° da CF, verbis: o preso será
informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da
família e de advogado, garantia que estende aos atos preparatórios extrajudiciais; bem como o art. 296, § 2º,
do CPPM: Ninguém está obrigado a produzir prova que o incrimine, ou ao seu cônjuge, descendente,
ascendente ou irmão.
O postulado supralegal e magno do nemo tenetur se detegere encontra-se previsto expressamente no art. 8º,
item 2º, alínea "g", da Convenção Americana de Direitos Humanos e, de forma implícita, na Constituição
Federal, enquanto consectário da dignidade da pessoa humana. Agregue-se os taxativos direitos assegurados
na Carta de 1988, como, exempli gratia, o direito ao silêncio (art. 5º, LXIII, da CF), não sendo esta a única
garantia fundamental que dela se extrai.
Por certo, o exercício do direito a não autoincriminação não se restringe ao interrogatório de pessoa
formalmente acusada. Nesse diapasão, juridicamente aceitável alastrar-se tal prerrogativa por todo iter
investigatório e processual, dentro dos parâmetros do devido processo legal, no qual seja assegurado, não só
ao denunciado, como a qualquer pessoa que possa se prejudicar com eventuais declarações - mesmo a
impelida a depor na condição de testemunha -, o pleno exercício das garantias peculiares ao Estado
Democrático de Direito.
A jurisprudência vem se firmando na esteira de que "tem o sujeito o direito de permanecer calado e até mesmo
o de mentir para não se auto-incriminar com as declarações prestadas".[10]
Por decorrência, os elementos de informação testemunhais inquisitoriais colhidos sem a observância das
normas constitucionais (art. 5º, inciso LXIII, da CF) e legais (§ 2º do art. 296 do CPPM) não podem ser
considerados no decisório, como forma de se garantir aos denunciados os direitos fundamentais albergados
pelo ordenamento máximo.
Sem embargo, nos presentes autos, a Sentença não se valeu de tais elementos para condenar os réus. In casu,
subsistem provas suficientes a ensejar a análise meritória, não havendo prejuízo ao andamento do feito.
Mesmo porque o início das investigações relativamente aos fatos narrados não ocorreu devido aos termos de
inquirição dos indiciados como testemunhas.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 06/03/2020 16:36:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012088166f5
A notitia criminis, portanto, configura elemento de informação absolutamente independente (teoria da fonte
independente) dos Termos de Inquirição de Testemunhas inválidos.
Consoante se pronunciou este Superior Tribunal:
HABEAS CORPUS. IPM. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. NULIDADE DA PROVA ILÍCITA. ANÁLISE
PROBATÓRIA.
1. O trancamento da Ação Penal em sede de habeas corpus reserva-se aos casos excepcionais,
quando a conduta imputada ao Paciente é flagrantemente atípica.
2. Nulidade da prova. Desprovimento da ilicitude da prova. Princípio da
Serendipidade.
3. O fato de o Paciente ter sido ouvido como testemunha na fase investigatória, por
si só, não é suficiente para contaminar e tornar nulo o processo posterior, mormente
quando a sua oitiva não é a única prova colhida na fase processual hábil a servir de
elemento de convicção para o oferecimento de Denúncia, havendo indícios suficientes e
estando presentes os requisitos expressos no artigo 77 do CPPM.
Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. (Habeas Corpus nº 150-66.2015.7.00.0000,
Min. Odilon Sampaio Benzi, DJe 18/9/2015.)
Outrossim, o inquérito policial constitui uma peça meramente informativa e prescindível para deflagração da
persecução penal. Em virtude disso, eventual vício nessa fase procedimental, em regra, constitui mera
irregularidade, sem o condão de invalidar a ação penal devidamente instaurada e instruída de acordo com os
princípios e as garantias constitucionais a ela inerentes, bastando o julgador desconsiderar os elementos
ilícitos.
Nesse diapasão, tem se manifestado a jurisprudência do Excelso Pretório:
"EMENTA: RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL.
PREFEITO. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. DENÚNCIA.
INÉPCIA. CONCURSO FORMAL. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. REGIME PRISIONAL. DIREITO
SUBJETIVO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INDULTO. CRIME CONTINUADO. PENAS
ALTERNATIVAS. CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO. 1. Depois de instaurada a ação penal,
eventual vício ocorrido no inquérito policial não mais subsiste. A matéria preclui. (...)
Negado provimento". (STF: RHC n° 80919/SP, Relator Ministro Nelson Jobim, DJ de 14/9/2001.).
(Grifo nosso.)
Posto isso, o feito deverá ser julgado com base nas demais provas produzidas.
Trata-se de crimes contra a Administração Militar (corrupção ativa e passiva) ocorridos com a contratação das
empresas Ivelco Comércio e Distribuidora de Equipamentos, NE Suprimento Comércio e Serviços Ltda,
Mobiliare Móveis Ltda (do mesmo proprietário da NE Suprimentos), Construtora Estrutural Ltda e MF Material
de Construção Ltda (do mesmo proprietário da Construtora Estrutural) para o fornecimento de materiais e
realização de obras no 31º Batalhão de Infantaria Motorizado.
Restou constatado que os denunciados 3º Sgt HILDO FERNANDES e sua esposa MARIA JOSÉ GOMES
FERNANDES, além do 2º Sgt FLAMARION DINIZ e do 2º Ten RODRIGO CRESPO receberam dos demais acusados
- SÉRGIO DE MIRANDA, FLÁVIO FLORÊNCIO e VICTOR EMMANUEL, proprietários das empresas acima
enumeradas - vantagem indevida em razão da função.
Muito embora outros militares pudessem estar envolvidos no esquema criminoso, a quebra do sigilo bancário
apenas constatou movimentação financeira com relação a esses réus, constituindo prova cabal do pagamento
de propina.
As Defesas pleitearam, em suma, a absolvição dos acusados em virtude da insuficiência de provas para uma
condenação. Alegaram não ter o MPM se desincumbido de demonstrar o alegado.
Contudo, não lhes assiste razão. O contexto probatório é contundente e plenamente apto a demonstrar os

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 06/03/2020 16:36:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012088166f5
fatos descritos na peça preambular.
Passarei a elencar as perícias e as provas que atestam autoria e materialidade delitivas e, portanto, afetam
todos os acusados para, posteriormente, tratar das alegações específicas de cada um em tópicos separados.
O Relatório de Visita de Auditoria, realizado pela 7ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército (ICFEx),
em 18 e 19 de julho de 2012, no 31° BIMtz, não obstante concluir pela legalidade e pela inexistência de
irregularidades, recomendou o saneamento de impropriedades administrativas na fiscalização do patrimônio,
tais como: intempestividade da movimentação dos bens, relacionamento e desrelacionamento, falta de
controle no recebimento de gêneros perecíveis, entre outras recomendações (fls. 1/15, Apenso 79 da APM). Até
então inexistia desconfiança de prática ilícita, sendo a Denúncia anônima de agosto de 2012. Todavia, já se
constatou que o desrelacionamento de materiais se dava de forma imprópria.
Posteriormente, a 7ª ICFEx redigiu um Relatório de Análise da Documentação enviada pelo 31° BIMtz, em
novembro de 2012, e novamente não constatou irregularidades nos documentos apresentados nem
superfaturamento.
Como ressaltei na primeira preliminar, é evidente que a auditoria realizada, até aquele momento, não havia
constatado qualquer irregularidade, uma vez que os agentes da administração, mancomunados, encobriam os
desvios, formalizando os procedimentos licitatórios e todas as etapas da execução, com vistas a gerar
aparente regularidade.
Ocorre que a auditoria contábil não verifica a consecução das obras ou a entrega de materiais, mas, tão
somente, a documentação pertinente.
Tanto assim que o Relatório de Análise da Documentação acima citado observou que, quando da realização da
próxima visita de auditoria, deveria ser verificado se os materiais descritos nos Processos de Despesas
Realizadas (PDR's) foram incluídos no patrimônio da UG e se os serviços foram executados, bem como se a
quantidade adquirida e paga seria coerente com os mencionados serviços (fls. 1/4, Apenso 80 da APM).
Informou que os processos de licitação se deram por meio de Pregões (carona) ou por dispensa de licitação,
não sendo encontrada impropriedade no seu aspecto formal, o que, não obstante se encontrar dentro da
legalidade, facilitou a prática criminosa.
O Relatório de Verificação Sumária e seu anexo (fls. 1/9, Apenso 91 da APM) apontaram irregularidades
encontradas nas contratações do 31º BIMtz junto às empresas IVELCO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS, NE COMÉRCIO E SV LTDA., MF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. e CONSTRUTORA
ESTRUTURAL LTDA. Ressaltou a existência de pregões "diferentes na mesma data com empenhos direcionados
à mesma empresa, dando a entender que houve favorecimento para a respectiva empresa com a finalidade de
"criar crédito" junto a empresa ou até mesmo saldar algum débito existente" (fl. 17, Apenso 90 da APM).
A Solução identificou que:
"a. ocorreram aquisições, por meio de pregões eletrônicos, sem a anuência do órgão
gerenciador e do fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços;
b. foram constatadas as ausências de diversos processos administrativos na Seção de
Conformidade de Registro e Gestão;
c. foram identificadas inversões nos estágios do processo de despesa; e
d. não foram elaborados os projetos básicos necessários para a comprovação da aplicação
de determinados recursos públicos". (fl. 12, Apenso 91 da APM.)
O Relatório de Análise de Documentação complementar realizado pela 7ª ICFEx, de 11 a 13 de março de 2013,
novamente, apesar de não constatar superfaturamento, verificou as irregularidades abaixo elencadas (Apensos
85/88 da APM):
"1) Os materiais não foram incluídos na sua totalidade no patrimônio da UG; não
foram registradas as suas entradas no Boletim Administrativo da UG; o
desrelacionamento foi intempestivo, depois de cerca de seis meses; não foram apresentados
os pedidos de material, devidamente formalizados que justificassem os referidos
desrelacionamentos; não foi comprovada a existência do material recebido pelas
dependências Btl; aquisição de itens em quantidade superior a demanda da UG e

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 06/03/2020 16:36:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012088166f5
acima da capacidade de estoque da OM, considerando o espaço físico existente no
almoxarifado;
2) com relação aos serviços prestados verifica-se que não ficou comprovado a execução
destes em sua totalidade e serviços contratados incompatíveis com o executado.".
(fl. 1 do Apenso 86 da APM.) (Grifos nossos.)

Anexa ao Relatório, a Tabela do Apenso 86 (fls. 2/14) mostra diversos itens que tiveram saída sem
comprovação do pedido de desrelacionamento.
Consoante o Relatório do IPM:
"Também foi verificada a adoção de procedimentos diferentes dos previstos na legislação,
particularmente nos exercícios financeiros de 2011 e 2012, com a solicitação e o recebimento
de materiais de construção pelo Encarregado do Setor de Material sem a efetiva verificação
das necessidades e conferência física do material por aquele Agente da Administração, com o
conhecimento e a aquiescência do Fiscal Administrativo." (fl. 3 do Apenso 276 da APM).
Por seu turno, o Laudo Técnico elaborado pela Comissão Regional de Obras da 7ª RM, em 1/4/2013, apurou
indícios de sobre-elevação de preços em 58,46%, ou mesmo de inexecução de diversos serviços descritos nas
Notas Fiscais nº 59, 64, 80 e 81, referentes às reformas no Depósito de Munição e do TE/Odontológico e
Farmácia, ocorridas em 2011. Destacou a necessidade de realizar a regressão contábil dos valores, com o fim
de alcançar o real valor do dano ao Erário (Apenso 288 da APM), verbis:
"O valor obtido no Orçamento Estimativo do banco de dados da CR0/7 foi de R$ 48.975,61
(Quarenta e oito mil, novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos), o custo
total dos serviços somando-se os valores das notas fiscais é de R$ 77.607,81 (Setenta e sete
mil, seiscentos e sete reais e oitenta e um centavos), o percentual de aumento foi de 58,46%,
porém é necessário fazer a regressão contábil dos valores das notas fiscais de Fev 2014 para
Nove Dez 2011, para obter o real valor." (fl. 12 do Apenso 288 da APM).
Consoante Planilha Analítica de Orçamento Descritivo (fls. 1/3 do Apenso 289 da APM):
"A outra observação se refere à autoria dos serviços efetivamente executados. Na visita in loco
da equipe da CR0/7 não foi possível, em nenhuma hipótese, identificar os autores dos serviços
onde houve indícios recentes de troca, reforma ou outra forma de manutenção. Tal assertiva é
verdadeira, pois, afinal, qualquer indivíduo, com mínima qualificação em construção civil, seria
capaz de realizar tais serviços. Portanto, os serviços abaixo elencados podem ter sido
executados por qualquer pessoa jurídica cuja razão social englobe obras e serviços de
engenharia ou, até mesmo, pelos próprios militares pertencentes ao 31 BI Mtz." (fl. 13 do
Apenso 288 da APM)

Aqui restou evidenciado que, dos poucos serviços realizados, referentes às Notas Fiscais nº 59, 64, 80 e 81,
poderiam ter sido executados até mesmo pelos militares do quartel. Outrossim, o prejuízo calculado foi
subestimado, sendo necessário realizar a regressão contábil dos valores, para se constatar o preço de mercado
dos materiais no ano de 2011.
O Relatório e a Solução do processo administrativo instaurado para ressarcimento do dano ao Erário em
relação à Nota Fiscal nº 16.116, da MF Materiais de Construção, embora tenha concluído pela inexistência de
dano, justificou tal conclusão em face do lapso temporal decorrido (4 anos), sendo difícil apurar se o
material adquirido em quantidade incompatível como consumo normal foi entregue ou não (fls. 20/23 do
Apenso 342 da APM).
Por certo, constatou que alguns itens da NF n° 16.116 apresentaram quantidades superestimadas para o uso
normal de um Batalhão de Infantaria, e que houve erro procedimental quando do lançamento dos materiais, a
exemplo de itens de uso duradouro (ferramentas) que foram classificados como de uso comum. Extraio excerto

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 06/03/2020 16:36:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012088166f5
do mencionado Relatório:
"O Fiscal Administrativo à época, Sr Maj Leonardo Sucar dos Anjos, conduziu sua gestão de
foma, no mínimo, temerária. Restou confirmado, por meio de provas testemunhais, que os
oficiais almoxarifes, militares com pouca experiência na função, deixaram de ser orientados e
supervisionados quanto ao regular procedimento para recebimento e conferência física dos
materiais, como se encontra previsto na legislação em vigor.
Tal conduta, além de representar claro descumprimento das normas regulamentares, deixou
vulnerável a Administração da OM, pois poderia facilitar o desvio de materiais.
Ficou evidenciado que alguns itens da NF nº 16.116 apresentam quantidades superestimadas
para o uso normal de um Batalhão de Infantaria Tipo I, como por exemplo: 200 (duzentas)
caixas de 100 (cem) unidades de máscara para pintor, totalizando 20.000 (vinte mil) máscaras;
100 (cem) pares de luvas de proteção de látex natural; 50 (cinquenta) unidades de colher de
pedreiro 8 polegadas Tramontina; e 50 (cinquenta) unidades de colher de pedreiro 6
polegadas Tramontina". (fl. 21 do Apenso 342 da APM.)
Consoante Tabela constante da Quebra de Sigilo Bancário (Apenso 383 da APM), os acusados 3° Sgt
FERNANDES e sua esposa, MARIA JOSÉ, receberam, no período de 2009/2012, das Empresas MF MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO e CONSTRUTORA ESTRUTURAL, ambas administradas pelo acusado SÉRGIO MIRANDA, um total
de R$ 71.730,34 (setenta e um mil e setecentos e trinta reais e trinta e quatro centavos); e das Empresas NE
SUPRIMENTO e MOBILIARE, ambas administradas pelo acusado FLÁVIO FLORÊNCIO, o montante de R$
15.556,86 (quinze mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos). Por sua vez, o acusado
2° Sgt FLAMARION, no período de 2011/2012, recebeu treze depósitos bancários, da Empresa IVELCO,
administrada pelo acusado VÍCTOR EMMANUEL, que somam um total de R$ 31.535,12 (trinta e um mil e
quinhentos e trinta e cinco reais e doze centavos). Já o acusado RODRIGO CRESPO recebeu da Empresa NE
SUPRIMENTOS, administrada pelo acusado FLÁVIO FLORÊNCIO, e da IVELCO, a soma de R$ 7.122,20 (sete mil e
cento e vinte e dois reais e vinte centavos).
Estão presentes, portanto, todas as elementares dos crimes de corrupção ativa e passiva.
Não há dúvidas acerca da existência da conduta delitiva, consubstanciada no recebimento de vantagem
indevida em razão da função que os militares exerciam em benefício das empresas dos corruptores.
O delito sub examine visa resguardar a Administração Militar, na medida em que se exige de seus agentes a
probidade no desempenho das funções. Ora, os militares infringiram seu dever funcional, mercadejando com a
função pública. Destarte, restou, por certo, violada a ordem administrativa militar.
Consoante excerto doutrinário:
"(...) não importa o valor da vantagem indevida solicitada ou recebida pelo funcionário público,
pois o que caracteriza o crime de corrupção passiva é a violação da regularidade e da
integridade da Administração Pública, que não se compadece com o comportamento irregular
de agentes ímprobos e desonestos". [11]
Na corrupção ativa, o sujeito do delito pode ser qualquer pessoa. Os núcleos do tipo consistem,
alternativamente, em dar (entregar), oferecer (propor) ou prometer (obrigar-se a dar)[12], cujo objeto é
dinheiro ou qualquer outra vantagem ilícita com o dolo específico de que o funcionário pratique, omita ou
retarde ato de ofício dentro de sua esfera de atribuições.
Como expôs o Ministério Público na Exordial, inicialmente havia indícios de irregularidades administrativas.
Todavia, com a constatação de que materiais não eram incluídos no patrimônio, nem suas entradas em
Boletim Administrativo, outros de vida útil prolongada não se encontravam nas dependências do Batalhão ou
foram adquiridos em quantidade superior à demanda, e mesmo acima da capacidade de estoque, além da
constatação de serviços não executados (Apensos 85 e 86 da APM) e da prevalência de determinadas
empresas (foi verificado o empenho de recursos para serviços de manutenção de bens imóveis,
exclusivamente para Construtora Estrutural Ltda EPP (fl. 1 do Apenso 276 da APM), aliados ao evidente
pagamento de vantagens indevidas dos proprietários das empresas para os demais envolvidos, claramente

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 06/03/2020 16:36:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012088166f5
identificados com a Quebra de Sigilo Bancário (Apensos 349/398), demonstrada está a existência indubitável
de um estratagema criminoso.
Destarte, a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas, não havendo que se falar
em insuficiência de provas para a condenação.
Passo à análise dos argumentos específicos contidos em cada Apelo.

DAS RAZÕES DO CAP INT REF EX FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA

Em Razões (evento 1; 1- INIC.), a Defesa do Cap Inf Ref FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA alegou que a conduta por
ele praticada não configura infração penal, tendo em vista que sua empresa NE Suprimentos limitou-se a emitir
um cheque no valor de R$ 3.612,20 (três mil e seiscentos e doze reais e vinte centavos) ao 3° Sgt FERNANDES,
exclusivamente para o pagamento de pessoal, e não destinado ao ex-Ten CRESPO.
Igualmente, o valor de R$ 10.657,50 (dez mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos),
depositado na conta da ré MARIA JOSÉ FERNANDES, pela empresa MOBILIARE MOVEIS LTDA, tinha por
finalidade o pagamento dos pedreiros.
Acerca do Cap Int Ref Ex FLÁVIO FLORÊNCIO, pontuou a peça preambular:
"As Empresas NE SUPRIMENTO e MOBILIARE, administradas pelo denunciado FLÁVIO
FLORÊNCIO DA SILVA (fls.5.765/5.769) depositaram, nos anos de 2009 e 2010, na conta
corrente n° 759298, agência 347, do Banco ltaú, de titularidade da denunciada MARIA JOSÉ
GOMES FERNANDES, esposa do denunciado 3° Sargento HILDO LIMA FERNANDES, as
seguintes quantias: R$ 4.899,36 (quatro mil, oitocentos e noventa e nove reais e trinta e seis
centavos) no dia 05 de novembro de 2009 (fls.502v, volume 3, apartado 1) e R$
10.657,50 (dez mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) no dia 08 de
janeiro de 2010 (fls.503v, volume 3, apartado 1)."
"Quanto ao denunciado Major RODRIGO CRESPO SOARES, a quebra do sigilo bancário
revelou terem sido feitos dois pagamentos por Empresas diferentes na conta corrente n°
441163, agência 3331, do Banco do Brasil, e na conta corrente n° 300000544, agência 1028,
da Caixa Econômica Federal. No primeiro caso, a Empresa NE SUPRIMENTOS E COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA, administrada pelo denunciado FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA,
depositou por intermédio de cheque a quantia de R$ 3.612,20 (três mil, seiscentos e doze
reais e vinte centavos) no dia 03 de dezembro de 2009 (fls.609, volume 3, apartado)."

Ab initio, verifica-se tratar de 3 (três) repasses e não apenas 2 (dois), como afirma a Defesa.
Os depósitos foram constatados na Quebra de Sigilo Bancário, como descrito na Denúncia, nas datas de
5/11/2009, 8/1/2010 e 3/12/2009, totalizando R$ 15.556,86 (quinze mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e
oitenta e seis centavos) (fls. 13 e 14 do Apenso 383 da APM).
Em interrogatório, o Cap Int Ref FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA declarou:
"(...) Em 2009 foi feito empenho no valor de R$28.000,00; o item do empenho não foi realizado;
foi realizado outro serviço; ocorreu a química. Outro empenho em 2012, cerca de R$
80.000,00, foi para execução de obras; também ocorreu a química. Nunca esteve no 31°
BIMTz e nenhum representante da empresa. Quem fiscalizava as obras e sua
execução eram os militares, Major Rodrigues e CB Fernandes em 2012; em 2009 CB
Fernandes, Ten Crespo e o fiscal administrativo. (...) É sócio administrador das empresas:
NE, Supreme e Mobiliare (FAFEL). (...) As empresas do declarante depositaram na conta de
Maria José, cerca de R$16.000,00, para pagamento dos empreiteiros, sem saber que ela era
esposa do CB Fernandes. Os dados dela foram passadas por este. Embora tenha recebido

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 06/03/2020 16:36:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012088166f5
os valores empenhados e pagos os empreiteiros, tem certeza que as obras foram
executadas, embora nunca foi no 31° BIMTz. Teve a certeza por outras fontes, como
a planilha enviada pelo Major Rodrigues, por e-mail, que será anexada. Confirma ter
certeza que a obra foi executada com base no e-mail do Major Rodrigues e no depoimento
nesta audiência do terceirizado que identificou as fotos (citou todas as obras e reconheceu as
fotos em audiência - Expedito), do CB Fernandes, Maria José, feitos nesta audiência. (...).
Desconhece essas transações em sua conta pessoal, ditas como sendo empresariais. Realizou
a química o que é comum nas Unidades Militares e em outros Órgãos Públicos. O pagamento
chegava para os trabalhadores, conforme informações do CB Fernandes e de outros
superiores (Major Rodrigues). Não conhece Major Sucar. (...) Conhece o Sgt Flamarion e o
Sgt Fernandes; Rodrigo Crespo apenas por telefone (...) os pagamentos em 2012 foram
realizados em dinheiro diretamente ao CB Fernandes. (...) O cheque depositado na conta
de Rodrigo Crespo havia sido entregue ao Sgt Fernandes; e não estava nominal. O
referido cheque foi sacado pelo Ten Crespo na Praça de Campina Grande; foi preenchido a
parte nominal e endossado no verso por ele. O CB Fernandes foi até a empresa do
declarante e informou que conhecia pedreiros para executar a obra no 31º BIMTz (...)
Em uma das oportunidades estava junto com o Sgt Flamarion. Não houve pagamento
de propina a militares (...)". (fls. 9/10, vol. 24 da APM.)
Por seu turno, o 3° Sgt HILDO LIMA FERNANDES declarou, in verbis:
"(...) Ninguém deu ordem para que o pagamento de civis fosse realizado através da
conta de sua esposa. Foi feito como favor para as empresas Estrutural e NE
Suprimentos e para os pedreiros. (...) Os valores eram recebidos em cheque, sendo
destinados em sua totalidade aos pedreiros. (...) Conhece o Sr Flávio; já foi em suas empresas
cerca de 3 vezes. (...) O Major Rodrigues era o responsável por fiscalizar as obras no Quartel.
Indicou os pedreiros para o Major Rodrigues e para as empresas para a realização dos serviços
no ano de 2011/2012. (...)Telefonou várias vezes para a NE e Mobiliare para cobrar os valores
devidos aos pedreiros. Não viu o Sr Flávio fiscalizando as obras no 31° BIMTz. Participava da
conferência da obra, junto com o Major Rodrigues. O pagamento aos pedreiros sempre foi
efetuado. Já foi a empresa do Sr Flávio em companhia do Sgt Flamarion, por cerca de 4 vezes.
As obras da Empresa do Sr. Flávio foram efetuadas em 2012, por; cerca de seis meses. (...) Não
teve orientação de nenhum superior para a intermediação dos pagamentos; fez isso várias
vezes". (fls. 16/18, vol. 23 da APM)

Inicialmente, causa estranheza o militar alegar que intermediou pagamentos aos pedreiros como "um favor"
realizado para as empresas. Ora, parte-se então de uma premissa de que todas as empresas necessitavam
desse "favor" e não conseguiam gerir por sua conta seus próprios funcionários.
Ademais, o acusado FLÁVIO FLORÊNCIO aduz ter sido procurado em sua firma pelo réu HILDO FERNANDES, que
informou conhecer pedreiros para executar a obra no 31º BIMTz. Se era o militar, portanto, que estava
oferecendo auxílio, em realidade, não se tratava de um favor que lhe fora solicitado.
Vislumbra-se, claramente, um interesse espúrio do Sgt HILDO FERNANDES, acompanhado pelo Sgt FLAMARION
- como consta dos depoimentos -, de estreitar um vínculo com as empresas, visitando-as, quando, em
realidade, elas que estariam sendo pagas para ir ao Batalhão executar os serviços.
Mais esdrúxula, ainda, a assertiva do proprietário da empresa de que " nunca esteve no 31° BIMTz e nenhum
representante da empresa" e que quem fiscalizava as obras eram os próprios militares. Tal confissão
demonstra que a pessoa jurídica contratada era apenas uma "empresa de fachada", que nada faziam além de
receber os empenhos e repassar os valores para que os militares o gerissem como bem entendessem.
Outrossim, a afirmativa de que o "cheque depositado na conta de Rodrigo Crespo havia sido entregue ao Sgt
Fernandes " apenas reforça que sua destinação não era o pagamento de pedreiros, e sim, de propina dividida
entre os agentes da administração.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 06/03/2020 16:36:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012088166f5
Não obstante a Defesa de MARIA JOSÉ GOMES FERNANDES ter juntado recibos de pagamento de empreiteiros,
todos eles referentes à empresa NE SUPRIMENTO são datados de 2012 (fls. 12, 13 e 15 do Vol. 37 da APM),
quando os repasses se deram em 5/11/2009, 3/12/2009 e 8/1/2010.
Portanto, inexistem provas das alegações defensivas, razão pela qual voto pelo não provimento do Apelo.

DO APELO DO 3º SGT HILDO LIMA FERNANDES, DA CIVIL MARIA JOSÉ GOMES FERNANDES E DO 2º
SGT FLAMARION HENRIQUE DINIZ

No mérito, a Defesa do 3º Sgt HILDO LIMA FERNANDES, da civil MARIA JOSÉ GOMES FERNANDES e do 2º Sgt
FLAMARION HENRIQUE DINIZ requereu o reconhecimento da atipicidade da conduta, uma vez que os valores
recebidos nas contas dos recorrentes diriam respeito ao pagamento dos funcionários das obras, "já que
segundo os empresários, tornaria mais cômoda essa negociação". Ademais, atribuiu as irregularidades
administrativas verificadas a falhas de gestão, o que não poderia ser confundido com ilícito penal.
Com relação ao réu FLAMARION HENRIQUE DINIZ, o empresário VICTOR EMMANUEL, suposto corruptor, teria
sido absolvido, restando o terceiro recorrente no "limbo jurídico", haja vista tratar-se a corrupção de delito de
dois polos. E ainda, os valores teriam sido por ele recebidos a título de empréstimo pessoal.
Ora, devidamente comprovado o pagamento de propina ao corréu militar FLAMARION HENRIQUE DINIZ, nos
anos de 2011 e 2012, pela empresa IVELCO, por 13 (treze) vezes, totalizando R$ 31.535,12 (trinta e um mil e
quinhentos e trinta e cinco reais e doze centavos), consoante Tabela constante da Quebra de Sigilo Bancário
(fls. 15/16 do Apenso 383 da APM).
A tese defensiva de se cuidar de empréstimos pessoais não encontrou guarida nos elementos dos autos,
ecoando, tão somente, na palavra dos envolvidos.
O denunciado 2º Sgt Ex FLAMARION HENRIQUE DINIZ sustentou em Juízo:
"(...) que pediu vários empréstimos ao Sr Humberto da empresa IVELCO, por estar
passando por dificuldades financeiras. Devolveu os referidos valores com juros, e
outros sem juros. Sempre em dinheiro. O montante superava R$30.000,00, em
2011/2012. Não tem conhecimento a respeito dos R$44.000,00 depositados em sua conta de
origem desconhecida. O depósito de R$4.500,00 refere-se a quase um ano de lavagem de
carros em sua residência, ao valor de R$25,00 cada. (...) Recebeu cerca de R$8.000,00 da
empresa CENTER CAR. Não se lembra quem é Ricardo Geison (R$5.600,00). Não se recorda das
transferências de sua conta para outras, em um montante total de R$185.000,00. Exerceu
função no almoxarifado de abril de 2011 a julho de 2012. (...)". (fls. 3/4, vol. 24 da APM).
(Grifos nossos.)
Vislumbro ter ele trabalhado no almoxarifado exatamente no período (2011 a 2012) em que recebeu as
vantagens indevidas. Revela-se absurdamente fantasiosa a tese de que o sócio de uma empresa, Sr. Humberto,
- que visava contratos com o Batalhão - realizaria empréstimos pessoais em montante expressivo para um
Sargento que mal conhecia (consoante HILDO FERNANDES teria ido à empresa com ele por quatro vezes) e com
ele não detinha qualquer vínculo de amizade.
O sócio da IVELCO, que restou absolvido, o civil VICTOR EMMANUEL BORONI DOS SANTOS, aduziu em seu
interrogatório, verbis:
"(...) Não tem conhecimentos sobre empréstimos feitos ao Sgt Flamarion. Todas as
transações citadas foram feitas pelo Sr. Humberto, esposo da Sra. Keliane, sócia da
empresa. É responsável pelas transações financeiras juntamente com o Sr Humberto. Não
tinha conhecimento e não autorizou depósitos em cheque para Rodrigo Crespo. É possível que
sua assinatura foi falsificada no referido cheque. Os materiais de expediente e limpeza foram
entregues conforme nota fiscal. (...) Entre os acusados, conhece apenas o Sgt Flamarion (por
telefone e e- mail) e o Sr. Flávio. (...) Responsável por entregar era o motorista Sr Marcelo

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 06/03/2020 16:36:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012088166f5
Junior, ou os militares buscavam na empresa. Não se lembra quem eram os militares.
Humberto e Keliane mantinham contato com os militares. Keliane também fazia transações
financeiras. Está rastreando os e-mails da empresa e está se deparando com coisas absurdas,
e juntará no processo.". (fls. 11/12, vol. 24 da APM.)
Por ausência de provas de quem teria de fato, dentro da empresa IVELCO, negociado o pagamento da
vantagem patrimonial, e realizado os repasses - se o acusado VICTOR BORONI ou os sócios não acusados Sr.
Humberto e sua esposa Keliane -, a Sentença absolveu o réu VICTOR BORONI.
Ocorre que o decisum justificou a condenação dos militares tendo em vista, verbis:
"Como bem se sabe, a corrupção é delito de dois polos (apesar dessa bilateralidade não
ser exigida tipicamente), em que, de um lado tem-se o funcionário público da
Administração Militar recebendo a vantagem (ou aceitando sua promessa) e, de outro, o
particular, interessado, oferecendo, dando ou prometendo-a (vantagem) para que o
funcionário pratique indevidamente, deixe de praticar ou retarde o ato de oficio, conforme
previsão do art. 309 do Código Penal Militar."

Não obstante VICTOR EMMANUEL tenha sido absolvido por insuficiência de provas, tal fato se deu em razão da
ausência de certeza com relação a qual/quais dos sócios teriam praticado o delito em comum acordo com os
militares recebedores da propina, sendo certo que a empresa IVELCO realizou os depósitos. Portanto, a
corrupção ativa existiu, apenas não se conseguindo comprovar exatamente o autor dos depósitos, o que não
desnatura a materialidade dos crimes.
Acerca da temática, extraio excertos doutrinários:
"Primeiramente, diga-se que a corrupção passiva é, via de regra, crime de mão dupla, pois
não é crível que o servidor militar ou civil receba, para si ou para outrem, a vantagem indevida,
se não existir aquele que dá, oferece ou promete, o dinheiro ou vantagem indevida" [13].
"(...) A corrupção em nossa legislação, não é crime necessariamente bilateral, de forma que
nem sempre a configuração da corrupção passiva dependerá do delito de corrupção ativa e
vice-versa. Embora a corrupção não seja um crime necessariamente bilateral, poderá haver
concomitantemente corrupção ativa e passiva (...). [14]"
"(...) Pensávamos, ainda, que a modalidade "receber" implicaria num delito necessariamente
bilateral, isto é, demandaria a presença de um corruptor (autor de corrupção ativa) para que o
corrupto também seja punido. E, se assim fosse, logicamente, a não identificação do corruptor
não impediria a punição do corrupto, embora a absolvição do primeiro, conforme o caso (fato
inexistente, por exemplo), devesse implicar na absolvição do segundo. Melhor refletindo e
contrastando este tipo penal do art. 317 com a descrição típica feita no art. 333, nota-se que
existe a possibilidade de se configurar a corrupção passiva, sem que haja corrupção ativa.
Afinal, esta demanda o oferecimento ou a promessa de vantagem indevida para que o
funcionário faça ou deixe de fazer algo. Logo, a corrupção ativa é prévia à realização do ato.
(...). A pessoa que fornece a vantagem indevida pode estar preparando o funcionário para que,
um dia, dele necessitando, solicite algo, mas nada pretenda no momento da entrega do mimo.
Ou, ainda, pode presentear o funcionário, após ter este realizado um ato de ofício. Cuida-se de
corrupção passiva do mesmo modo, pois fere a moralidade administrativa, sem que se possa
sustentar (por ausência de elementos típicos) a ocorrência da corrupção ativa." [15]

É bem verdade que, para que haja um corrompido, a prima facie, deve existir um corruptor, muito embora a
recíproca não seja verdadeira, não se tratando de crime necessariamente bilateral. In casu, embora tão
somente o corrompido tenha sido condenado, existiu a figura do corruptor, que se utilizou da conta da
empresa IVELCO para a realização dos depósitos. Apenas não se conseguiu identificar com a certeza
necessária qual dos sócios foi o autor do crime, sendo temerária a condenação de VICTOR BORONI.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 06/03/2020 16:36:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012088166f5
Destarte, as teses defensivas em favor de FLAMARION HENRIQUE DINIZ não se sustentam, devendo ser
mantida sua condenação.
Os argumentos referentes ao 3º Sgt HILDO LIMA FERNANDES e à civil MARIA JOSÉ GOMES FERNANDES
igualmente não merecem prosperar.
Não se tratou de mera irregularidade administrativa, tendo os relatórios analíticos (como apontado
anteriormente no início da análise do mérito) constatado sobre-elevação de preços, aquisição de itens em
quantidade superior a demanda da UG e acima da capacidade de estoque da OM, não comprovação da
execução de todos os serviços, não inclusão de diversos materiais no patrimônio da UG, não comprovação da
existência do material recebido pelas dependências do Batalhão, entre outras irregularidades.
Em interrogatório, os réus declararam:
3° Sgt HILDO LIMA FERNANDES
"(...) Que cumpria ordens para ir até as lojas e receber material. (...) Cerca de R$ 220.000,00
(duzentos e vinte mil reais) depositados em sua conta, sem fontes declaradas, referem-se à
entrada de compra de casas que sua esposa construía e posteriormente vendia. Essa
construção funcionava da seguinte forma: comprava-se o terreno, construía-se, regularizava-se
a documentação, vendia, fazia-se o financiamento pela CEF e o dinheiro era depositado na
conta de sua esposa. O dinheiro da CEF era depositado diretamente na conta dela. Era apenas
subordinado do Major Leonardo Sucar dos Anjos. Não recebeu nenhum depósito feito pelo
referido Major. O Major Alexandre Paulino Gomes era fiscal administrativo anterior. Recebeu
valor emprestado do Major Alexandre para terminar uma das obras; depois devolvia sem
nenhum juros. O Sr. Bruno José Carlos de Souza era um tenente do quartel. Recebeu o dinheiro
do tenente como pagamento da compra de um terreno. A Sra. Sylvana Agostinho era esposa
do Major Alexandre; também recebeu dinheiro dela como empréstimo. Não se lembra da Sra.
Carmem Dolores Gaudêncio, Antonio Silva Oliveira, Ediberto Candido da Silva. Recebeu dessas
pessoas quase R$ 80.000,00. Os valores (760.000,00) depositados na conta de sua esposa
são referentes ao comércio de casas. Foram feitas de 5 a 8 casas em dois anos. Avaliadas em
R$ 150.000,00 em média. Recebia o material de construção do Quartel com autorização do
fiscal, dando o recebido na nota. Nunca assinou nota fiscal sem receber o material. Já recebeu
material usado (descartado pelo fiscal como lixo) do Batalhão e levou para seu sítio. (...) O
recebimento do dinheiro da CEF era feito com cheque administrativo, nominal a sua pessoa ou
de sua esposa. (...) Ninguém deu ordem para que o pagamento de civis fosse
realizado através da conta de sua esposa. Foi feito como favor para as empresas
Estrutural e NE Suprimentos e para os pedreiros. (...) Os valores eram recebidos em
cheque, sendo destinados em sua totalidade aos pedreiros. Era responsável por receber o
material de construção da empresa Estrutural para a realização das obras dentro do 31°
BIMTz.(...) Também já comprou material de construção na cidade de Campina Grande, para o
quartel. Já comprou telhas e outros materiais para a empresa MF, que destinava ao quartel, por
ordem do Major Sucar. (...) Conhece o Sr Flávio; já foi em suas empresas cerca de 3
vezes. (...) O Major Rodrigues era o responsável por fiscalizar as obras no Quartel. Indicou os
pedreiros para o Major Rodrigues e para as empresas para a realização dos serviços no ano de
2011/2012. (...) Telefonou várias vezes para a NE e Mobiliare para cobrar os valores devidos
aos pedreiros. Não viu o Sr Flávio fiscalizando as obras no 31° BIMTz. Participava da
conferência da obra, junto com o Major Rodrigues. O pagamento aos pedreiros sempre
foi efetuado. Já foi a empresa do Sr Flávio em companhia do Sgt Flamarion, por cerca
de 4 vezes. As obras da Empresa do Sr. Flávio foram efetuadas em 2012, por; cerca de seis
meses. (...) Não teve orientação de nenhum superior para a intermediação dos
pagamentos; fez isso várias vezes". (fls. 16/18, vol. 23 da APM) (Grifos nossos.)
A acusada MARIA JOSÉ GOMES FERNANDES, esposa do 3° Sgt HILDO FERNANDES, alegou, ao ser interrogada,
que:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 06/03/2020 16:36:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012088166f5
"Os valores (...) depositados em sua conta refere-se à construção e venda de casas. Não tem
conhecimento sobre os valores que eram depositados em sua conta para pagamento de
pedreiros que executavam obras no 31° BIMTz.(...) Recebeu R$48.000,00 da Empresa
Estrutural, que se destinava a pagamento de pedreiros que trabalharam em obras do 31°
BIMTz. Fez essa caridade porque tinha vínculos afetivos com esses trabalhadores.
Os valores recebidos da MF, NE e Mobiliare tinham a mesma finalidade. Nenhum pedido foi
feito diretamente para a declarante. Nunca conversou com ninguém dessas empresas. O
pedido foi feito ao seu marido, Sgt Fernandes. Não ficava com nenhuma parte do
dinheiro; repassava todo aos pedreiros." (fls. 1/2, vol. 24 da APM) (Grifos nossos.)

Fantasiosas as alegações de que os montantes recebidos diretamente nas contas dos acusados se tratariam de
repasses para o pagamento dos pedreiros.
A própria Defesa argumenta, verbis:
"(...) para facilitar o regular andamento das obras, os pagamentos dos funcionários eram TODOS
realizados através daquele, com cheques, depósitos na conta desta, inclusive, por questão de
confiança até a compra de materiais era realizado pelo Primeiro Recorrente, óbvio, sempre com a
autorização dos responsáveis pelas empresas, conforme dito em depoimento". (fl. 28, 2- INIC,
evento 1).

Ora, se o 3º Sgt HILDO FERNANDES indicava, contratava e pagava os pedreiros, e ainda comprava os materiais
que deveriam ser fornecidos pelas empresas, em realidade, a Defesa está a confirmar que estas atuavam
como firmas de fachada, pois nada faziam, apenas recebiam dinheiro do Batalhão, repassavam para os réus e
todo o restante era gerenciado por HILDO FERNANDES e os demais militares.
Causa estranheza, outrossim, a Defesa afirmar que tal fato "segundo os empresários, tornaria mais cômoda
essa negociação". FLÁVIO FLORÊNCIO, administrador das empresas NE Suprimento e MOBILIARE declarou que
fora o então Cb FERNANDES que se dirigiu à sua empresa e informou que conhecia pedreiros para executar a
obra no 31º BIMTz (fls. 9/10 do vol. 24 da APM). Aqui já se demonstra o interesse que ele tinha em estar à
frente de tais negociações, com vistas a se locupletar de valores indevidos, e não se tratou de um pedido de
uma empresa específica que, como alegado, não teria condições de efetuar os pagamentos de seus próprios
funcionários. Tanto que isso ocorreu com as duas empresas das quais recebeu propina, não se tratando de um
caso isolado.
Fato é que, consoante Tabela Detalha de Movimentação Bancária (fls. 13/14 do Apenso 383 da APM), os
acusados 3° Sgt FERNANDES e sua esposa, MARIA JOSÉ FERNANDES, receberam, no período de 2009/2012, das
Empresas MF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO e CONSTRUTORA ESTRUTURAL, ambas administradas pelo acusado
SÉRGIO MIRANDA, um total de R$ 71.730,34 (setenta e um mil e setecentos e trinta reais e trinta e quatro
centavos); e das Empresas NE SUPRIMENTO e MOBILIARE, ambas administradas pelo acusado FLÁVIO
FLORÊNCIO, o montante de R$ 15.556,86 (quinze mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis
centavos).
A Defesa alegou que todos os recibos de pagamentos de empreiteiros foram juntados aos autos. Estão eles
colacionados às fls. 6/15 do vol. 37 da APM. Ocorre que a soma dos montantes de "todos os recibos existentes"
(como alega a Defesa) difere do valor depositado na conta do casal.
Das empresas do acusado SÉRGIO MIRANDA eles receberam um total de R$ 71.730,34 (setenta e um mil e
setecentos e trinta reais e trinta e quatro centavos) e os recibos em nome da MF e Estrutural somam apenas R$
53.100,00 (cinquenta e três mil e cem reais). Com relação à NE Suprimentos e Mobiliare, teriam sido repassados
aos funcionários R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), ao passo que a soma dos depósitos é de R$ 15.556,86
(quinze mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos).
E mais, com relação aos recibos de pagamento de empreiteiros referentes à empresa NE Suprimento, as datas
remetem ao ano de 2012 (fls. 12, 13 e 15 do Vol. 37 da APM), quando os repasses se deram em 5/11/2009,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 06/03/2020 16:36:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012088166f5
3/12/2009 e 8/1/2010.
Já no que concerne às empresas MF e Estrutural, consta um depósito de 2010 e nenhum recibo relativo a esse
período. No ano de 2011, os recibos são, em sua totalidade, anteriores aos pagamentos de propina (de maio a
setembro de 2011 são os recibos e os depósitos de novembro e dezembro). Ora, ninguém realiza repasses a
funcionários meses antes de receber as quantias devidas. As datas dos depósitos realizados em 2012
igualmente não coincidem com as dos recibos.
Outrossim, trata-se de recibos adquiridos em papelaria, que podem ter sido preenchidos pelos acusados como
bem entenderam, inclusive após a descoberta dos fatos, como uma tentativa de criar uma prova de suas
alegações, previamente inexistente, tanto que apresentam incorreções, como visto, com relação às datas, não
sendo contemporâneos aos depósitos.
Inclusive o recibo de fl. 7 do vol. 37 da APM encontra-se com uma rasura grosseira de 2008 para 2011, a revelar
um forte indício de que fora preenchido ou adulterado posteriormente.
Ademais, 7 (sete) recibos foram assinados por Expedito Lima Fernandes, inquirido como testemunha apesar de
ser informante, uma vez que, pelo sobrenome e nome dos genitores, vislumbro tratar-se de irmão do acusado
(fls. 13/15, vol. 22 da APM).
Por outro viés, extrai-se dos depoimentos das testemunhas defensivas - os quatro pedreiros que assinaram os
recibos apresentados em juízo -, as declarações a seguir delineadas, também apresentadas como prova de
defesa.
Expedito Lima Fernandes, irmão de HILDO FERNANDES, testemunha que não foi contraditada, declarou às fls.
13/15 do vol. 22 da APM que realizou obras dentro do quartel pela empresa do Sr. FLÁVIO FLORÊNCIO. Afirmou
que tudo teria sido tratado diretamente com o Maj Rodrigues. Disse conhecer a Sra. MARIA JOSÉ desde que
construía casas para ela, pelo programa da CEF, e foi levada ao Maj RODRIGUES por intermédio dela. Declarou,
ainda, que o serviço era prestado por empreitada e que recebia a cada 15 (quinze) dias, sendo o dinheiro
depositado pelo Sr. FLÁVIO na conta da Sra. MARIA JOSÉ, que repassava ao declarante. Que as obras para o Sr.
FLÁVIO foram prestadas por volta de 2012.
Todavia, vislumbro ter ele assinado também 3 (três) recibos referentes às empresas de SÉRGIO FREIRE.
Outrossim, o dinheiro fora depositado por FLÁVIO FLORÊNCIO na conta da acusada MARIA JOSÉ nos anos de
2009 e 2010, e não em 2012, data em que assinou os recibos e diz ter realizado as obras.
A testemunha Lourival dos Santos afirmou ter sido contratado pelo Maj Rodrigues e declarou ter conhecimento
apenas do serviço que prestou na reforma do piso, reboco e pintura, por volta de 2012, e que recebia por
empreitada. Aduziu que os valores eram depositados na conta da acusada MARIA JOSÉ, que lhe repassava
integralmente os valores. Acertou tudo com o Maj Rodrigues, como o serviço seria feito, como receberia etc. (fls.
16/17; vol. 22 da APM).
Com relação a este profissional de obras, consta uma rasura em um dos recibos, relativo ao ano de 2008,
alterado para 2011, sendo que a testemunha alegou ter realizado serviços em 2012.
Já a testemunha José Carlos Gomes trabalhava como pedreiro na empresa do acusado SÉRGIO FREIRE cujo fiscal
era o Sr. Evandro, efetuando obras dentro do quartel. Aduziu que os pagamentos foram realizados por
intermédio da conta bancária da acusada MARIA JOSÉ, esposa do acusado Sgt HILDO FERNANDES. Acrescentou
que o dinheiro que Evandro enviava era todo recebido, na medida em que não havia acordo com a acusada
MARIA JOSÉ para que ela ficasse com parte dos valores. Que Evandro depositava o dinheiro porque morava em
João Pessoa (fls. 10/11; vol. 22 da APM).
Evandro de Freitas Santos, em seu depoimento, revelou pontos contraditórios. Declarou prestar serviço para a
empresa Construtora Estrutural, do acusado SÉRGIO FREIRE, desde 2010, exercendo a função de fiscalização
de obras. Segundo ele, foi ao quartel de 10 (dez) a 12 (doze) vezes, tendo contato direito com os
empreiteiros, apesar de não recordar de seus nomes. Acrescentou que o pagamento era feito por
cheques que eram entregues ao Sgt FERNANDES, em João Pessoa, e este levava para os funcionários em
Campina Grande - PB, nunca por depósito bancário (fls. 5/6; vol. 23 da APM)

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 06/03/2020 16:36:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012088166f5
E ainda pontuou:
"(...) que o cheque era destinado para o empreiteiro que controlava a obra e os
demais, este ficava responsável em dividir o valor aos demais. O pagamento era feito
através do CB Fernandes para facilitar para os empreiteiros. Não tem conhecimento sobre
orientações do Major Rodrigues. O CB Fernandes se voluntariou para ajudar. Essa forma de
trabalhar foi realizada em todas as obras realizadas no 31° BIMTz.". (Grifos nossos.)
José Cleber Moraes da Silva, por sua vez, declarou que, por volta de 2012, prestou serviço de construção de um
telhado metálico com o Maj Rodrigues e que tinha contato com a Acusada MARIA JOSÉ porque fazia portão para
as casas que ela construía. Disse, também, que quem fiscalizava o serviço e lhe entregou o dinheiro foi
o Maj Rodrigues. Os valores foram recebidos por meio da conta da Sra. MARIA JOSÉ, porque não tinha conta
corrente; e que fora o Sgt FERNANDES quem o indicou para o Maj Rodrigues (fls. 18/19; vol. 22 da APM).
Por certo, se era o Major Rodrigues quem de fato fiscalizava os serviços e fazia os pagamentos, por que as
empresas não depositavam diretamente a este militar?
Outrossim, é bem possível que os pedreiros conhecidos dos militares tenham realizado alguns serviços para o
Batalhão, mesmo porque algumas obras eram realizadas, ainda que menores, para justificar as licitações, o que
não exclui o pagamento de propina. Até porque, como demonstrado, os recibos dos trabalhadores não guardam
relação temporal nem quantitativa com os repasses dos valores indevidos.
Assim, a versão reverberada pela Defesa revelou-se inverossímil e apresentou pontos conflitantes, que
descortinaram ser a justificativa (pagamento de pedreiros) fantasiosa e mal alinhavada.
Argumenta, ainda, o nobre advogado, em favor da ré MARIA JOSÉ FERNANDES, que ela "recebia valores em sua
conta, advindos da construção e vendas de casas, também afirmado pelo recorrente HILDO, por isso os
depósitos realizados pela Caixa Econômica Federal em sua conta, de valores vultosos". Ocorre que, além de
apresentar poucos documentos referentes a compra e venda de terrenos e de imóveis construídos (vols. 41 e
42 da APM), bem como de grandes quantias não se tratarem de depósitos realizados pela Caixa Econômica
Federal, não foi a acusada condenada por tais fatos (recebimento de valores vultosos em sua conta), pelo que
despicienda tal discussão.
Destaco, ainda, os seguintes depoimentos, que apesar de obtidos em sede inquisitorial, coadunam-se com as
demais provas:
Maj Leonardo Sucar dos Anjos:
"Perguntado que funções desempenhou, respondeu que foi Cmt SU no ano de 2007, Chefe da
1ª Seção em 2008 e 2009, Chefe da 2ª Seção em 2010 e nos anos de 2011 e 2012
desempenhou a função de Fiscal Administrativo e S4. Desde outubro de 2012 exerce a função
de Chefe da 2ª Seção. Perguntado sobre as várias aquisições de material incompatíveis com as
necessidades da OM junto a fornecedores, como o conteúdo da Nota Fiscal 16.116, em que
consta uma Iista de inúmeros materiais adquiridos em grande quantidade junto à empresa MF
Materiais de Construção, materiais que são de consumo mas tem um tempo de durabilidade
razoável e não foram localizados na Unidade, respondeu que embora houvesse na época uma
necessidade grande de material para o PO não se recorda da aquisição nessas quantidades e
acha difícil que esse material tenha sido recebido efetivamente na Unidade. Considera possível
que o empenho nessas condições tenha sido feito para tirar os recursos da tela e declarou que
tal não foi feito por ordem direta dele embora possa ter desadvertidamente assinado o
processo autorizando a compra. Acrescentou que como Fiscal não descia no detalhe dos
pedidos, deixando isso com o Chefe do PO e o Almoxarife e não se lembra de ter visto um
pedido como o da Nota Fiscal 16.116. (...) Perguntado sobre a grande quantidade de material
existente no SISCOFIS que não existia em depósito, que foi inventariado e desrelacionado
respondeu que quando assumiu a função teve realmente que fazer um acerto geral nos
depósitos da Unidade. Não se resumiu a material de construção e de almoxarifado mas
também de combustível, uma vez que o material vinha sendo utilizado e não estava sendo

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 06/03/2020 16:36:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012088166f5
desrelacionado". (fls. 6/7 do vol. 210 do processo originário.)

Subtenente Edilson Teotônio de Moura Luz, que serviu no 31º Batalhão até final de 2009 (fl. 8 do vol. 210 do
processo originário):
"(...) que o Cb Fernandes, até 2006, não possuía patrimônio e aparentava dificuldades
financeiras. A partir de 2006, no comando do Cel Marcio, ele passou a acumular bens e dizem
que até hoje viaturas descarregam material na sua chácara. (...) O Cb Fernandes foi tirado do
PO quando o Maj Serejo assumiu a Fiscalização e recolocado quando o Maj Sucar passou a ser o
Fiscal Administrativo. Após seu retorno, comenta-se que o valor pago pelas obras do FUSEx e
da SIP foi muito maior do que elas valiam."

Subtenente Charles Sidney Abreu (fl. 11 do vol. 210 do processo originário):
"Perguntado se, nesse tempo em que está no Batalhão, ouviu comentários ou presenciou
situações que indicassem a existência de irregularidades na administração da OM como
aquisição de material que não era entregue, a contratação de serviços que não eram
executados, o favorecimento a determinadas empresas ou o desvio de material para fins
particulares respondeu que causou estranheza e comentários em todo o Batalhão, a reforma
da PM no segundo semestre de 2010 que teve um valor muito grande e que na prática sofreu
apenas pequenos reparos e pinturas."

Não obstante o malabarismo da Defesa em buscar descaracterizar o pagamento da propina, não logrou êxito
em comprovar seus argumentos, sendo muito mais robustas as provas no sentido da condenação, como
corroboraram os depoimentos acima transcritos.
Não se nega que materiais foram adquiridos, obras, reformas e serviços de manutenção foram realizados no
âmbito do 31
o BIMtz. Todavia, os Relatórios técnicos demonstraram que uma parte de tais contratações era
fictícia. O que sequer seria necessário para a caracterização do delito, pois a própria vantagem na contratação
daquelas empresas em detrimento de outras já seria suficiente para configurar a corrupção. Além de, sem
sombra de dúvidas, a quebra do sigilo bancário comprovar, por fim, o recebimento das vantagens indevidas.
O que não exclui, por sua vez, a possibilidade de que outros pagamentos tenham sido realizados em espécie
ou por depósitos bancários não identificados.
Alfim, a Defesa pleiteou a retificação da pena para o mínimo legal, visto restarem reconhecidas todas as
circunstâncias favoráveis aos recorrentes, não podendo ultrapassar o mínimo.
Novamente razão não lhe assiste. A pena-base dos três apelantes foi estabelecida no mínimo previsto para o
delito do art. 308 do CPM, a saber, 2 (dois) anos de reclusão, acrescidas, tão somente, do quantum
correspondente à continuidade delitiva.
Com relação a esta, correta a fração de acréscimo, nos termos da jurisprudência do STJ. Leia-se:

"HABEAS CORPUS. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 89,
CAPUT DA LEI 8.666/93 C/C O ART. 71, CAPUT DO CPB). PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL:
3 ANOS. PENA CONCRETIZADA: 5 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PERCENTUAL DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE
DELITIVA. ELEVADO NÚMERO DE INFRAÇÕES (20). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES
DO STJ. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM
DENEGADA.
1. Para o aumento da pena pela continuidade delitiva dentro do intervalo de 1/6 a 2/3,
previsto no art. 71 do CPB, deve-se adotar o critério da quantidade de infrações praticadas.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 06/03/2020 16:36:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012088166f5
Assim, aplica-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4,
para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais
infrações.
2. In casu, cometidas pelo menos 20 infrações no período de um ano, correto o aumento
em 2/3 fixado no acórdão impugnado.
3. Os fatos abrangidos pela denúncia ocorreram de janeiro a dezembro de 1996. A inicial
acusatória foi recebida em setembro/2003 e proferida a sentença em novembro/2004;
dessa forma, não se constata tenha transcorrido o lapso temporal de 8 anos entre os
diversos marcos interruptivos previstos na legislação penal.
4. HC denegado, em consonância com o parecer ministerial."

Ex positis, voto pelo não provimento do Apelo defensivo, para manter inalterada a Sentença recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

DO APELO DO CIVIL SERGIO DE MIRANDA FREIRE

Em seu arrazoado (evento 1; 3 - INIC.), a Defesa do civil SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE pleiteou a absolvição por
inexistência de prova cabal do crime que lhe foi atribuído. Aduziu que a mera constatação de depósitos feitos
pelo acusado na conta do então Cb FERNANDES ou de sua esposa não pode ser considerada, por si só, como
crime, se o citado militar não tinha poderes nem de fiscalizar qualquer obra, nem de liberar qualquer
numerário em favor de quem quer que seja.
Inexistiria nos autos prova no sentido de que o então Cabo FERNANDES liberava empenhos de pagamento ou
fiscalizava entrega de materiais ou construções feitas pelas empresas do recorrente.
O acusado, SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE, alegou em interrogatório:
"(...) que foi contratado no período de novembro de 2011 a novembro de 2012 para realizar
obras no 31° BIMTz. Todas as obras foram concluídas, fiscalizadas pelo Sr. Evandro. A nota de
Empenho era diferente da obra executada. (...) O declarante é responsável pela movimentação
financeira das empresas MF e Estrutural. Os valores depositados para a Sra. Maria Jose
e Sgt Fernandes (cerca de R$ 5.000,00) referem-se a compra de materiais pelo CB
Fernandes em lojas em Campina Grande, cujo fornecedor deveria ser a Empresa MF.
Aceitou o item do empenho ser diferente por pedidos do 31° BIMTz, para que não perdessem o
recurso. Não se lembra quem é Maria Cristina Lourenço Passos de quem recebeu uma
transferência de R$ 70.000,00.. Entre os acusados, conhecia apenas o Sgt Fernandes. (...)
Não tem conhecimento de militares agirem em nome das empresas para
contratação de pessoal, nem a acusada. A mão de obra foi indicação do Sgt
Fernandes. Não pagou nenhum valor a este ou a sua esposa, o dinheiro era para
pagamento das obras. Não teve nenhum problema com os trabalhadores. Todas as obras
foram realizadas dessa forma, embora não seja comum. (...) Evandro que negociava com os
trabalhadores. (...) Obras realizadas: Passarela na entrada do Quartel; a guarda, FUSEX, Paiol,
SOP, Posto de Combustível, Rancho, Enfermaria, uma casa de compressor, uma pequena
reforma no almoxarifado, CCAP. (...) Não fez nenhum pagamento ilícito para nenhum militar
referente ao serviço (...)". (fls. 7/8, vol. 24 da APM.)

O interrogando não justifica os inúmeros depósitos realizados para os corréus MARIA FERNANDES e HILDO
FERNANDES, apenas alegando que a quantia de cerca de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referia-se a compras de
materiais pelo então Cb FERNANDES em lojas de Campina Grande.
Vislumbro não ter a Defesa refutado - e nem teria como refutar, tratando-se de prova cabal resultante da
Quebra de Sigilo Bancário - a existência de 16 (dezesseis) depósitos realizados pelas empresas de SÉRGIO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 06/03/2020 16:36:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012088166f5
FREIRE ao casal FERNANDES, no total de R$ 71.730,34 (setenta e um mil e setecentos e trinta reais e trinta e
quatro centavos), conforme Tabela constante da Quebra de Sigilo (fls. 13/14 do Apenso 383 da APM).
Apesar de se tratar, à época, de um mero Cabo, como aduziu a Defesa, era ele quem gerenciava o Pelotão de
Obras há anos, consoante prova testemunhal.
Francisco Chaves Pinto, ex-militar, aduziu ter servido como Tenente temporário de Infantaria de 2008 a 2013 e
declarou, verbis:
"A partir do momento em que o Maj Sucar assumiu a Fiscalização, todos os processos
relativos a obras, reformas e material de construção, passaram a ser controlados
diretamente pelo Fiscal com o Chefe do Pelotão de Obras, que era o Cb Fernandes,
segundo o Maj Sucar para dividir a carga de trabalho do Almoxarifado. O assunto foi levado
pela testemunha ao Cel Walter, que determinou que aquela situação fosse mantida. A partir
daí, a testemunha passou a receber do Cb Fernandes, por ordem do Maj Sucar, as
atas de pregões de determinadas empresas já com os itens a serem adquiridos
marcados e a testemunha providenciava a parte requisitória, cumprindo a ordem
emanada. Na chegada do material, ele era entregue diretamente ao Chefe do PO,
que o conferia e a testemunha recebia do Fiscal Administrativo as notas para que
fossem quitadas e despachadas com o Ordenador de Despesas. Sobre as notas relativas a
esse tipo de material de serviço, o Ordenador de Despesas também não perguntava
qualquer detalhe. Perguntado se esse procedimento se dava apenas com o material e
serviço relacionado ao Pelotão de Obras, respondeu que sim.". (fls. 12/13 do vol. 210 da APM.).
(Grifos nossos.)
Tal depoimento revela claramente a ingerência de HILDO FERNANDES em todas as fases de aquisição de
materiais ou contratação de serviços, sendo inclusive quem "conferia" o material entregue.
Ademais, outro envolvido, que igualmente recebia vantagens indevidas, o ex-1º Ten RODRIGO CRESPO
SOARES, era o chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC), o que facilitava a contratação das
empresas por meio de dispensa de licitação.
Por igual, o Major Francisco Marcelo Matos Serejo, em seu depoimento (fl. 1 do vol. 211 da APM), aduziu:
"Perguntado os motivos que o levaram a mudar o então Cb Fernandes de função, respondeu
que, quando assumiu a Fiscalização Administrativa, em 2010, sabendo que o militar já se
encontrava na função há mais de uma década, visando corrigir vícios de procedimento, em que
o Chefe do Pelotão de Obras buscava material diretamente nos fornecedores, e por já haver
tentado corrigir tal procedimento orientando os militares envolvidos, sem sucesso, solicitou a
mudança de função do Cb Fernandes e, também, do Almoxarife".

Não há que falar, portando, em absolvição em face de HILDO FERNANDES ser um mero Cabo sem poderes
para, a título de exemplo, fiscalizar entrega de materiais ou construções realizadas pelas empresas do
recorrente.
A Defesa igualmente argumentou que os serviços foram efetivamente realizados, consoante Ofício do Ten Cel
Walter Augusto Teixeira, notas fiscais constantes nas fls. 72 e 74, fotos (fls. 93/105), relatório de análise de
documentação (fls. 164/168), que firmou inexistir superfaturamento, além de ser extremamente comum, no
serviço público, a "química" como forma de compensação de uns serviços por outros.
Com relação a uma das vistorias ter concluído que de 22 (vinte e dois) itens, 17 (dezessete) não teriam sido
executados, aduziu que a direção do Batalhão substituiu itens constantes das notas fiscais 59, 80 e 81 por
outros. Que as irregularidades praticadas pela má administração do 31º Batalhão não podem ser atribuídas ao
recorrente. Que as planilhas por ele apresentadas abrangem todos os serviços realizados, inclusive aqueles
que não se encontravam previstos nas notas fiscais.
Ocorre que a juntada de planilhas elaboradas unilateralmente e assinadas, tão somente, pelo próprio acusado

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 06/03/2020 16:36:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012088166f5
(fls. 15/22 do vol. 34), não tem teor probatório, uma vez que a empresa pode preenchê-las como bem
entender. O fato de confeccionar e imprimir tais planilhas não comprova que aqueles serviços tenham sido
executados. Apesar de a Defesa argumentar que é o órgão acusatório quem deve provar o alegado, neste
caso, em que não foi cumprido o estabelecido no contrato, é a Defesa que deve provar o alegado. Simples
decorrência do princípio de que o ônus da prova é de quem alega.
Quanto ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) depositados para a Sra. MARIA JOSÉ, afirmados pelo
recorrente como referentes à aquisição de materiais por HILDO FERNANDES em lojas de Campina Grande, cujo
fornecedor deveria ser a Empresa MF, esclareceu que, na construção civil, alguns materiais devem ser
rapidamente adquiridos para utilização imediata, tais como areia, cal, brita, cimento, etc., além do que
demandam notório transporte (fl. 20; 3 - INIC, evento 1). Ora, além de se utilizar do Sgt FERNANDES como se
fosse um funcionário para realizar a compra, ainda admite que se aproveitava da OM para fazer o transporte
do material, sendo que era ela a empresa contratada justamente para fornecer e entregar os bens.
Absurdamente esdrúxula tal justificativa.
Destarte, a alegação de que o mencionado valor teria sido repassado para a compra de materiais perecíveis
não se sustenta, primeiro porque se está a tratar de areia, brita, cimento; segundo, pois, se eram as empresas
que deveriam provê-los no momento adequado, a logística para compra, armazenamento e fornecimento era
responsabilidade delas. Do contrário, resumir-se-iam a meros atravessadores de dinheiro público.
Alfim, aduziu que a perícia constatou um prejuízo de R$ 61.150,55 (sessenta e um mil e cento e cinquenta
reais e cinquenta e cinco centavos) em serviços e materiais, ao passo que o apelante teria pago, a título de
propina, R$ 71.730,34 (setenta e um mil e setecentos e trinta reais e trinta e quatro centavos). Dessa forma,
seria ilógico o pagamento de vantagem indevida em valor maior ao prejuízo apurado.
Verifica-se que o valor de R$ 61.150,55 (sessenta e um mil e cento e cinquenta reais e cinquenta e cinco
centavos) refere-se a apenas algumas notas periciadas, sendo certo, outrossim, que a corrupção é o
pagamento de propina para que seja realizado um ato funcional. A mera contratação da empresa em desfavor
de outras já configura o tipo penal, sendo desnecessário que se demonstre o superfaturamento. In casu, restou
evidente ser comum a contratação por meio da dispensa de licitação.
Consoante o Relatório do IPM: "Também foi verificado o empenho de recursos para serviços de manutenção de
bens imóveis, exclusivamente para Construtora Estrutural Ltda EPP." (fl. 1 do Apenso 276 da APM).
Ex positis, não procedem os argumentos defensivos, pelo que voto pelo não provimento do Apelo do civil
SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE.

DO APELO DO EX-1º TEN RODRIGO CRESPO SOARES

A Defesa do ex-1º Ten RODRIGO CRESPO SOARES, no mérito, pleiteou a absolvição com fulcro no art. 439,
alíneas "b" ou "e", do CPPM. Refutou a existência de prova do superfaturamento de serviços e materiais, bem
como de que os depósitos na conta do recorrente constituíssem vantagem ilícita, estando ausente o dolo.
Calcou o pedido de absolvição no princípio da presunção de inocência diante da insuficiência de provas (evento
1; 4 - INIC).
Não há que se falar em insuficiência de provas.
Como visto anteriormente, o Laudo Técnico elaborado pela Comissão Regional de Obras da 7ª RM, em
1/4/2013, apurou indícios de sobre-elevação de preços em 58,46%, ou mesmo de inexecução de diversos
serviços (Apenso 288 da APM),
Interrogado, o ex-1° Ten Ex RODRIGO CRESPO SOARES CÂNDIDO se reservou ao direito de permanecer calado
com relação a alguns questionamentos, in litteris:
" Exerceu as funções de Almoxarife, Aprovisionador, Chefe da SALC. Era responsável
pela liquidação das notas fiscais quando foi almoxarife e aprovisionador. Não deseja

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 06/03/2020 16:36:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012088166f5
responder se recebeu ordem para liquidar notas sem receber o material, praticando o
conhecido como "química" (transformar empenho em dinheiro). Não deseja responder se
recebeu dinheiro de alguma das empresas aqui presentes. Os valores vindos do 31° BIMTz,
provavelmente são de diárias. Não deseja esclarecer: quem é Bruno José Carlos de Souza; qual
o motivo de receber dele cerca de R$ 111.000,00; de onde vieram cerca R$110.000,00 em
depósitos não identificados; quem é José Ronaldo Alves, que depositou R$21.000,00; referente
ao depósito de R$9.800,00 da empresa L Medeiros Empreendimentos Ltda; depósito de
R$2.000,00 da empresa CENTER CAR; sobre a triangulação de valores entre Bruno, Hildo e o
declarante; sobre a saída de sua conta corrente de vários valores, que totalizaram mais de
R$393.000,00; se conhece as empresas MF, NE e Estrutural; se esteve na empresa do Sr.
Flávio; o porque estas empresas foram escolhidas para prestar serviço; como sabia que essas
empresas tinham pregões vencidos; se seguiu os procedimentos corretos para pegar carona
em pregão; se tinha conhecimento sobre empresas que realizavam obras dentro do quartel; se
depositou algum cheque da empresa NE Suprimento e Mobiliare em sua conta, que se
destinava aos terceirizados; quem preencheu o cheque em sua parte nominativa;" (fl. 5, vol. 24
da APM).

O ex-1º Ten RODRIGO CRESPO SOARES era o chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC),
tendo sido, outrossim, responsável pela liquidação das notas fiscais quando exerceu as funções de almoxarife
e aprovisionador. O argumento de que, nos casos de contratação da empresa IVELCO, "o procedimento de
dispensa, em ambas as ocasiões, foi autorizado pelo ordenador de despesa do Batalhão, José Benedito Cruz
Júnior." não é suficiente para a absolvição. O fato de o Ordenador de Despesas ter autorizado tais dispensas
com base na confiança que tinha no réu não o exime de sua prática delituosa.
A Defesa asseverou que documento algum comprovou robustamente o superfaturamento de bens e serviços e
que os depósitos identificados na conta do recorrente se destinavam ao recebimento de valor ilícito, não
podendo o silêncio do réu ser interpretado em seu desfavor. É bem verdade essa última assertiva acerca do
direito do réu em permanecer calado e tal fato não ser utilizado como prova contra si. Em momento algum, a
Sentença ou o MPM exploraram isso dessa forma. Todavia, dizer que um documento deveria comprovar que os
depósitos destinavam-se ao pagamento de propina beira ao absurdo, pois ninguém, em sua sã consciência,
faria um recibo de que estaria recebendo vantagens ilícitas.
A própria Defesa não soube explicar a finalidade dos depósitos nas contas dos corréus. Tanto que, à fl. 11 do
doc. 4 do evento 1, argumentou que "os miliares não se apropriavam ilicitamente dos valores depositados em
sua conta, tendo, inclusive, por vezes, finalidades lícitas como o pagamento de pessoas que
trabalhavam em obras no quartel ". E das outras vezes as finalidades seriam ilícitas? A Defesa não se
empenhou em explicitar. Vislumbra-se, in casu, claramente que os empresários como SÉRGIO MIRANDA
apoiaram-se nos argumentos utilizados pelos militares HILDO FERNANDES e MARIA FERNANDES (pagamento de
funcionários e de compra de material) para justificar o injustificável. Mas a própria DPU não assumiu tal tese
com convicção, eis que absolutamente fantasiosa.
Utilizou-se, igualmente, do argumento de que a desorganização administrativa não poderia servir de
supedâneo para uma condenação.
Ora, não se está condenando com fulcro em mera desorganização administrativa. As provas dos autos são
robustas, lastreadas em perícias e na quebra do sigilo bancário dos réus.
Nos termos da Denúncia:
"Os pagamentos feitos pela Empresa IVELCO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO, administrada
pelo denunciado VICTOR EMMANUEL BORONI DOS SANTOS, nas contas correntes dos
denunciados 3° Sargento FLAMARION HENRIQUE DINIZ e Major RODRIGO CRESPO
SOARES revestem-se de manifesta ilegitimidade em face da informação revelada pelo
Relatório de Análise de Documentos elaborado pela 7ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças
do Exército de que `existem diversos materiais adquiridos, nos anos de 2011 e 2012, nas

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 06/03/2020 16:36:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012088166f5
notas fiscais 913, de 07/AGO/2012; 350 de 12/SET/2012; 576, de 09/SET/2012;
539, de 30/NOV/2012 da Empresa IVELCO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS LTDA, e na nota fiscal n° 16166, de 20/SET/201[2], da Empresa M.F.
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA no ano de 2012, que não foram incluídos no
patrimônio e nem registradas as suas entradas no BA da UG" (fls.164/168).
O fato dos materiais supostamente adquiridos não terem sido incluídos no patrimônio da
organização militar, muito embora revista-se da maior gravidade, não traduz necessariamente
a existência de crime, todavia, quando isto ocorre, como no caso em exame, ao mesmo tempo
em que os denunciados receberam depósitos em suas contas correntes das mencionadas
empresas é porque tais pagamentos foram feitos a título de propina. (...)
Note-se por outro lado, especificamente no tocante a diversos materiais de consumo, ter sido
verificada a inexistência de qualquer pedido formalizado a respeito de sua aquisição de
materiais que, não obstante, tiveram baixa/saída do estoque registrada pela OM. Por outro
lado, diversos materiais supostamente adquiridos pela OM e, de acordo com registro no
SISCOFINS e BA, distribuídos, não existiam, segundo verificação realizada pela 7ª Inspetoria de
Contabilidade e Finanças do Exército, em nenhuma das dependências do Batalhão, em que
pese serem materiais de grande durabilidade (fls.166)".
De fato, o Relatório de Análise de Documentação complementar realizado pela 7ª ICFEx, de 11 a 13 de março
de 2013, atestou as irregularidades descritas na inicial (Apensos 85/88 da APM). E a quebra de sigilo bancário
identificou ter o acusado RODRIGO CRESPO recebido da Empresa NE SUPRIMENTOS, administrada pelo
acusado FLÁVIO FLORÊNCIO, e da IVELCO, a soma de R$ 7.122,20 (sete mil e cento e vinte e dois reais e vinte
centavos).
É da conjugação de tais provas que adveio a certeza necessária para a condenação do réu.
Em interrogatório, o próprio Cap Int Ref FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA declarou:
"(...) Quem fiscalizava as obras e sua execução eram os militares, Major Rodrigues e CB
Fernandes em 2012; em 2009 CB Fernandes, Ten Crespo e o fiscal administrativo. (...)
Muito embora FLÁVIO FLORÊNCIO tenha afirmado que o cheque descontado por RODRIGO CRESPO era
destinado a HILDO FERNANDES, tal alegativa não altera o panorama dos fatos, ao revés, apenas comprova o
conluio entre os militares participantes do procedimento da contratação das empresas. Mesmo porque essa
não foi a única vantagem indevida por ele recebida, tendo sido depositado para si, por meio de cheque, o
montante de R$ 3.510,00 (três mil e quinhentos e dez reais) no dia 11 de agosto de 2010, por outra empresa, a
IVELCO.
Também não houve justificativa plausível ou provas de uma possível transação particular que HILDO tivesse
realizado com RODRIGO CRESPO em troca do mencionado cheque.
Outrossim, despiciendo o correlacionamento dos pagamentos com alguma Nota Fiscal cujos materiais não
tenham sido entregues ou os serviços não realizados. Inegável que os depósitos foram efetuados, sequer
sendo necessária a demonstração do prejuízo, uma vez que o delito em exame é o de corrupção, e não
peculato. A vantagem se caracteriza pelo favorecimento dado à empresa nos certames, sendo prescindível a
demonstração do prejuízo financeiro à administração, apesar de haver provas de que este também ocorreu.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e pelo não provimento dos Apelos defensivos, para manter incólume a
Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 13 de fevereiro de 2020.

[1] TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. v. 1. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 82.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 06/03/2020 16:36:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012088166f5
[2] CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 79.
[3] BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Reformas no Processo Penal. Organizador Guilherme de
Souza Nucci. 2. ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2009, p. 294.
[4] NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit. p. 427.
[5] NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 8. ed. São
Paulo: RT, 2011,p. 110.
[6] CAPEZ, Fernando. Op. cit. p. 79.
[7] BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Op. cit. p. 294.
[8] LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 4. ed. Salvador:
JusPodivm, 2016. p. 1656-1657.
[9] GRINOVER. Ada Pellegrini, As nulidades no processo penal, 9. ed. - São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2006, p. 149.
[10] STF, HC nº 75.257-8/RJ. Relator Min. MOREIRA ALVES. Órgão julgador: 1ª Turma. Julgamento:
17/6/1997. Publicação: DJ, de 29/8/1997.
[11] MASSON, Cleber. Direito Penal, vol. 3: parte especial. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense; São
Paulo: Método, 2013. p. 659.
[12] NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2013. p. 411.
[13] ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar: comentários, doutrina,
jurisprudência dos tribunais militares e tribunais superiores e jurisprudência em tempos de guerra -
8ª edição. Curitiba: Juruá, 2014, p. 908.
[14] Idem, p. 905.
[15] NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado - 8. Ed. Ver., atual e ampl. - São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p.1057.